Tribunal: STM
Processo: 7000315-76.2024.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão julgador: CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. RECURSOS DE APELAÇÃO. DEFESA CONSTITUÍDA E MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. CORRUPÇÃO PASSIVA. ARTIGO 308, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CORRUPÇÃO ATIVA. ARTIGO 309, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. APELO DEFENSIVO. AUSÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. NEGADO PROVIMENTO AO APELO. APELO MINISTERIAL. DOSIMETRIA DA PENA. ACUSADO. CAUSA DE AUMENTO DA PENA. ARTIGO 308, § 1º, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONFIGURAÇÃO. CORRÉUS. PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 309 DO ESTATUTO REPRESSIVO CASTRENSE. INCIDÊNCIA. REFORMA DA SENTENÇA. APELO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. UNANIMIDADE. O Acusado, no período de 27 de maio de 2015 a 24 de dezembro de 2015, em que exerceu a função de Aprovisionador e Chefe do Rancho do 5º Regimento de Cavalaria Mecanizado de Quaraí/RS, valendo-se da função que exercia, recebeu vantagem indevida em sua conta particular, caracterizada por 6 (seis) transferências bancárias em valores que, segundo comprovado nos autos, foram originados de empresas que mantinham vínculo contratual com a referida Organização Militar, configurando-se, em tese, o delito encartado no art. 308 do Código Penal Militar. Não obstante a Defesa alegar que o Acusado não recebeu qualquer vantagem ilícita e sempre agiu dentro do que lhe foi determinado, com bom senso e responsabilidade, o próprio Réu admitiu em Juízo ter recebido em sua conta bancária as 6 (seis) transferências. O Ministério Público Militar, não somente na Exordial Acusatória, mas também nas Alegações Escritas e nas razões de Apelação, pontuou que na conta particular do Acusado foram realizadas 6 (seis) transferências bancárias, mas deixou de apresentar o comprovante de uma dessas operações o que foi determinante para a interpretação equivocada feita pela Defesa. Contudo, tanto o Relatório de Análise de Dados Bancários que examinou a movimentação financeira das empresas, quanto o Relatório de Análise de Dados Bancários que analisou as movimentações do Acusado identificaram a presença de 6 (seis) transferências bancárias na conta particular do Acusado oriundas das empresas. Portanto, inegável tratar-se de mero erro material apresentado nas referidas peças processuais do Ministério Público Militar. Os autos demonstram que o Acusado, além de receber em sua conta bancária vantagem indevida, infringiu seu dever funcional ao anuir à prática danosa unilateralmente ditada pelo Grupo Moresco, configurando-se, pois, o delito de corrupção passiva, na sua modalidade majorada, assim descrito no artigo 308, § 1º do Código Penal Militar. Sob esse prisma, aos Corréus, que orquestraram em comunhão de acordo e em unidade de desígnios toda a empreitada criminosa, também deve ser aplicada a causa de aumento de pena previsto no parágrafo único do artigo 309 do Código Penal Militar, tendo em vista que os valores depositados na conta particular do Acusado foram determinantes para que o referido militar agisse em descompasso com seu dever funcional em benefício das empresas. Negado provimento ao Apelo defensivo e provido o Apelo ministerial. Decisões por unanimidade.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE
25/03/2025
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000315-76.2024.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
REVISOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
APELANTE: JEAN PATRICK DE AQUINO SILVEIRA (ACUSADO)
ADVOGADO(A): DIRCEU DE ANDRADE JUNIOR (OAB RJ79621)
APELADO: JOICE DAIANE DOS SANTOS REZES (ACUSADO)
ADVOGADO(A): BRUNO SELIGMAN DE MENEZES (OAB RS63543)
ADVOGADO(A): DIEGO DA ROSA GARCIA (OAB RS118774)
ADVOGADO(A): ARTHUR MARTINS NASCIMENTO (OAB RS131557)
APELADO: MEIRELES ALVES MORESCO FILHO (ACUSADO)
ADVOGADO(A): ANTÔNIO GOYA DE ALMEIDA MARTINS COSTA (OAB RS88957)
ADVOGADO(A): MARCELO BUTTELLI RAMOS (OAB RS90592)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: JEAN PATRICK DE AQUINO SILVEIRA
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Ordinária do dia
25/03/2025, na sequência 1, disponibilizada no DE de 12/03/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
PROSSEGUINDO NO JULGAMENTO INTERROMPIDO NA SESSÃO VIRTUAL
REALIZADA NO PERÍODO DE 14 A 17 DE OUTUBRO DE 2024, APÓS O
RETORNO DE VISTA DO MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, O
TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO AO
APELO DEFENSIVO E DAR PROVIMENTO AO APELO MINISTERIAL PARA,
MANTIDA A CONDENAÇÃO, FIXAR A PENA DO CAP EX JEAN PATRICK DE
AQUINO SILVEIRA EM 4 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO, COMO INCURSO
NO ARTIGO 308, § 1º, DO CÓDIGO PENAL MILITAR, POR 6 (SEIS) VEZES, C/C
O "CAPUT" DO ARTIGO 80 DO ESTATUTO REPRESSIVO CASTRENSE,
ESTABELECER O REGIME PRISIONAL INICIALMENTE ABERTO,
CONSOANTE A REDAÇÃO DA ALÍNEA "C" DO § 2º DO ARTIGO 33 DO
CÓDIGO PENAL COMUM, SEM O BENEFÍCIO DO "SURSIS" E O DIREITO DE
RECORRER EM LIBERDADE; FIXAR A PENA DO CIVIL MEIRELES ALVES
MORESCO FILHO EM 8 (OITO) MESES DE RECLUSÃO, COMO INCURSO NO
ARTIGO 309, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL MILITAR, POR 6
(SEIS) VEZES, C/C O "CAPUT" DO ARTIGO 80 DO ESTATUTO REPRESSIVO
CASTRENSE, A SUBSTITUIÇÃO DA PENA DE RECLUSÃO PELA PENA
RESTRITIVA DE DIREITOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO À COMUNIDADE,
CONFORME ARTIGO 44, § 2º, DO CÓDIGO PENAL, C/C O ARTIGO 43, INCISO
IV, DO CÓDIGO PENAL, ESTABELECIA REGIME PRISIONAL INICIALMENTE

ABERTO CONSOANTE A REDAÇÃO DA ALÍNEA "C" DO § 2º DO ARTIGO 33
DO CÓDIGO PENAL COMUM EM CASO DE DESCUMPRIMENTO
INJUSTIFICADO DA RESTRIÇÃO IMPOSTA, CONFORME ARTIGO 44, § 4º, DO
CÓDIGO PENAL COMUM, E O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE;
DECIDIU FIXAR A PENA DA CIVIL JOICE DAIANE DOS SANTOS REZES EM 8
(OITO) MESES DE RECLUSÃO, COMO INCURSA NO ARTIGO 309,
PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL MILITAR, POR 6 (SEIS) VEZES, C/C
O "CAPUT" DO ARTIGO 80 DO ESTATUTO REPRESSIVO CASTRENSE, A
SUBSTITUIÇÃO DA PENA DE RECLUSÃO PELA PENA RESTRITIVA DE
DIREITOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO À COMUNIDADE, CONFORME
ARTIGO 44, § 2º, DO CÓDIGO PENAL, C/C O ARTIGO 43, INCISO IV, DO
CÓDIGO PENAL, ESTABELECER O REGIME PRISIONAL INICIALMENTE
ABERTO CONSOANTE A REDAÇÃO DA ALÍNEA "C" DO § 2º DO ARTIGO 33
DO CÓDIGO PENAL COMUM EM CASO DE DESCUMPRIMENTO
INJUSTIFICADO DA RESTRIÇÃO IMPOSTA, CONFORME O ARTIGO 44, § 4º
DO CÓDIGO PENAL COMUM, E O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.
O MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO.
O VOTO DO MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI FOI COMPUTADO NA
FORMA DO ART. 79, § 6º, DO RISTM. AUSENTE, JUSTIFICADAMENTE, O
MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE O PROCURADOR-
GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 14/10/2024 A
17/10/2024
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000315-76.2024.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
REVISOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
APELANTE: JEAN PATRICK DE AQUINO SILVEIRA (ACUSADO)
ADVOGADO(A): DIRCEU DE ANDRADE JUNIOR (OAB RJ79621)
APELADO: JOICE DAIANE DOS SANTOS REZES (ACUSADO)
ADVOGADO(A): BRUNO SELIGMAN DE MENEZES (OAB RS63543)
ADVOGADO(A): DIEGO DA ROSA GARCIA (OAB RS118774)
ADVOGADO(A): ARTHUR MARTINS NASCIMENTO (OAB RS131557)
APELADO: MEIRELES ALVES MORESCO FILHO (ACUSADO)
ADVOGADO(A): ANTÔNIO GOYA DE ALMEIDA MARTINS COSTA (OAB RS88957)
ADVOGADO(A): MARCELO BUTTELLI RAMOS (OAB RS90592)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: JEAN PATRICK DE AQUINO SILVEIRA
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
NA FORMA DO ART. 79 DO RISTM, PEDIU VISTA O MINISTRO ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA, APÓS O VOTO DO RELATOR MINISTRO CARLOS
VUYK DE AQUINO, QUE NEGAVA PROVIMENTO AO APELO DEFENSIVO E
DAVA PROVIMENTO AO APELO MINISTERIAL PARA, MANTIDA A
CONDENAÇÃO, FIXAR A PENA DO CAP EX JEAN PATRICK DE AQUINO
SILVEIRA EM 4 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO, COMO INCURSO NO
ARTIGO 308, § 1º, DO CÓDIGO PENAL MILITAR, POR 6 (SEIS) VEZES, C/C O
"CAPUT" DO ARTIGO 80 DO ESTATUTO REPRESSIVO CASTRENSE,
ESTABELECIA O REGIME PRISIONAL INICIALMENTE ABERTO, CONSOANTE
A REDAÇÃO DA ALÍNEA "C" DO § 2º DO ARTIGO 33 DO CÓDIGO PENAL
COMUM, SEM O BENEFÍCIO DO "SURSIS" E O DIREITO DE RECORRER EM
LIBERDADE; FIXAVA A PENA DO CIVIL MEIRELES ALVES MORESCO FILHO
EM 8 (OITO) MESES DE RECLUSÃO, COMO INCURSO NO ARTIGO 309,
PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL MILITAR, POR 6 (SEIS) VEZES, C/C
O "CAPUT" DO ARTIGO 80 DO ESTATUTO REPRESSIVO CASTRENSE, A
SUBSTITUIÇÃO DA PENA DE RECLUSÃO PELA PENA RESTRITIVA DE
DIREITOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO À COMUNIDADE, CONFORME O
ARTIGO 44, § 2º, DO CÓDIGO PENAL, C/C O ARTIGO 43, INCISO IV, DO
CÓDIGO PENAL, ESTABELECIA REGIME PRISIONAL INICIALMENTE
ABERTO CONSOANTE A REDAÇÃO DA ALÍNEA "C" DO § 2º DO ARTIGO 33
DO CÓDIGO PENAL COMUM EM CASO DE DESCUMPRIMENTO
INJUSTIFICADO DA RESTRIÇÃO IMPOSTA, CONFORME ARTIGO 44, § 4º DO
CÓDIGO PENAL COMUM, E O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE;

FIXAVA A PENA DA CIVIL JOICE DAIANE DOS SANTOS REZES EM 8 (OITO)
MESES DE RECLUSÃO, COMO INCURSA NO ARTIGO 309, PARÁGRAFO
ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL MILITAR, POR 6 (SEIS) VEZES, C/C O "CAPUT"
DO ARTIGO 80 DO ESTATUTO REPRESSIVO CASTRENSE, A SUBSTITUIÇÃO
DA PENA DE RECLUSÃO PELA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO À COMUNIDADE, CONFORME ARTIGO 44, § 2º, DO
CÓDIGO PENAL, C/C O ARTIGO 43, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL,
ESTABELECIA REGIME PRISIONAL INICIALMENTE ABERTO CONSOANTE A
REDAÇÃO DA ALÍNEA "C" DO § 2º DO ARTIGO 33 DO CÓDIGO PENAL
COMUM EM CASO DE DESCUMPRIMENTO INJUSTIFICADO DA RESTRIÇÃO
IMPOSTA, CONFORME ARTIGO 44, § 4º DO CÓDIGO PENAL COMUM, E O
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. OS MINISTROS PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ (REVISOR), JOSÉ COÊLHO FERREIRA,
ODILSON SAMPAIO BENZI, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH E
CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA ACOMPANHAVAM O VOTO DO
MINISTRO RELATOR. OS MINISTROS MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO
FILHO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS E
LOURIVAL CARVALHO SILVA AGUARDAM RETORNO DE VISTA.
PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. NA
FORMA REGIMENTAL, USOU DA PALAVRA A DEFESA CONSTITUÍDA DE
JEAN PATRICK DE AQUINO SILVEIRA, DR. DIRCEU DE ANDRADE JUNIOR.
PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR.
ROBERTO COUTINHO.
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
PEDIDO VISTA: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Carlos Augusto Amaral Oliveira -
Ministro CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
Eminentes Ministros,
Acompanho o Ministro-Relator no presente processo, porém
ressaltando a excepcionalidade para o caso concreto da aplicação dos institutos
previstos em consequência da celebração de Acordo de Colaboração Premiada,
como a redução da pena e a substituição da pena privativa de liberdade por
medidas restritivas de direitos.
Reafirmo que entendo, até o momento, serem inaplicáveis na
Justiça Militar da União os institutos introduzidos pela Lei nº 12.850/2013, com
as alterações da Lei nº 13.694/2019, bem como as medidas previstas no artigo
44, § 2º, do Código Penal.

Att.
Min Ten Brig Amaral

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000315-76.2024.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
APELANTE: JEAN PATRICK DE AQUINO SILVEIRA (ACUSADO)
APELADO: JOICE DAIANE DOS SANTOS REZES (ACUSADO)
APELADO: MEIRELES ALVES MORESCO FILHO (ACUSADO)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: JEAN PATRICK DE AQUINO SILVEIRA
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
RECURSOS DE APELAÇÃO. DEFESA CONSTITUÍDA E MINISTÉRIO
PÚBLICO MILITAR. CORRUPÇÃO PASSIVA. ARTIGO 308, CAPUT, DO
CÓDIGO PENAL MILITAR. CORRUPÇÃO ATIVA. ARTIGO 309,
CAPUT,
DO
CÓDIGO
PENAL
MILITAR.
CONDENAÇÃO
EM
PRIMEIRO GRAU. APELO DEFENSIVO. AUSÊNCIA DE PROVAS. NÃO
ACOLHIMENTO. NEGADO PROVIMENTO AO APELO. APELO
MINISTERIAL. DOSIMETRIA DA PENA. ACUSADO. CAUSA DE
AUMENTO DA PENA. ARTIGO 308, § 1º, DO CÓDIGO PENAL
MILITAR. CONFIGURAÇÃO. CORRÉUS. PARÁGRAFO ÚNICO DO
ARTIGO
309
DO
ESTATUTO
REPRESSIVO
CASTRENSE.
INCIDÊNCIA.
REFORMA
DA
SENTENÇA.
APELO
PROVIDO.
SENTENÇA REFORMADA. UNANIMIDADE.
O Acusado, no período de 27 de maio de 2015 a 24 de dezembro de 2015, em
que exerceu a função de Aprovisionador e Chefe do Rancho do 5º Regimento de Cavalaria
Mecanizado de Quaraí/RS, valendo-se da função que exercia, recebeu vantagem indevida em
sua conta particular, caracterizada por 6 (seis) transferências bancárias em valores que,
segundo comprovado nos autos, foram originados de empresas que mantinham vínculo
contratual com a referida Organização Militar, configurando-se, em tese, o delito encartado
no art. 308 do Código Penal Militar.
Não obstante a Defesa alegar que o Acusado não recebeu qualquer vantagem
ilícita e sempre agiu dentro do que lhe foi determinado, com bom senso e responsabilidade, o
próprio Réu admitiu em Juízo ter recebido em sua conta bancária as 6 (seis) transferências.
O Ministério Público Militar, não somente na Exordial Acusatória, mas também
nas Alegações Escritas e nas razões de Apelação, pontuou que na conta particular do Acusado
foram realizadas 6 (seis) transferências bancárias, mas deixou de apresentar o comprovante
de uma dessas operações o que foi determinante para a interpretação equivocada feita pela
Defesa.
Contudo, tanto o Relatório de Análise de Dados Bancários que examinou a
movimentação financeira das empresas, quanto o Relatório de Análise de Dados Bancários
que analisou as movimentações do Acusado identificaram a presença de 6 (seis)
7000315-76.2024.7.00.0000
40001370018 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

transferências bancárias na conta particular do Acusado oriundas das empresas.
Portanto, inegável tratar-se de mero erro material apresentado nas referidas
peças processuais do Ministério Público Militar.
Os autos demonstram que o Acusado, além de receber em sua conta bancária
vantagem indevida, infringiu seu dever funcional ao anuir à prática danosa unilateralmente
ditada pelo Grupo Moresco, configurando-se, pois, o delito de corrupção passiva, na sua
modalidade majorada, assim descrito no artigo 308, § 1º do Código Penal Militar.
Sob esse prisma, aos Corréus, que orquestraram em comunhão de acordo e em
unidade de desígnios toda a empreitada criminosa, também deve ser aplicada a causa de
aumento de pena previsto no parágrafo único do artigo 309 do Código Penal Militar, tendo
em vista que os valores depositados na conta particular do Acusado foram determinantes para
que o referido militar agisse em descompasso com seu dever funcional em benefício das
empresas.
Negado provimento ao Apelo defensivo e provido o Apelo ministerial. Decisões
por unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra Dra. MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em negar provimento ao Apelo defensivo e em dar
provimento ao Apelo ministerial para, mantida a condenação, fixar a pena do Cap Ex JEAN
PATRICK DE AQUINO SILVEIRA em 4 (quatro) anos de reclusão, como incurso no artigo
308, § 1º, do Código Penal Militar, por 6 (seis) vezes, c/c o caput do artigo 80 do Estatuto
Repressivo Castrense, ficando estabelecido o regime prisional inicialmente aberto, consoante
a redação da alínea “c” do § 2º do artigo 33 do Código Penal comum, sem o benefício do
sursis e com o direito de recorrer em liberdade; fixar a pena do Civil MEIRELES ALVES
MORESCO FILHO em 8 (oito) meses de reclusão, como incurso no artigo 309, parágrafo
único, do Código Penal Militar, por 6 (seis) vezes, c/c o caput do artigo 80 do Estatuto
Repressivo Castrense, a substituição da pena de reclusão pela pena restritiva de direitos de
prestação de serviço à comunidade, conforme o artigo 44, § 2º, c/c o artigo 43, inciso IV,
ambos do Código Penal comum, ficando estabelecido o regime prisional inicialmente aberto,
consoante a redação da alínea “c” do § 2º do artigo 33 do Código Penal comum em caso de
descumprimento injustificado da restrição imposta, conforme artigo 44, § 4º do Código Penal
comum, e o direito de recorrer em liberdade; fixar a pena da Civil JOICE DAIANE DOS
SANTOS REZES em 8 (oito) meses de reclusão, como incursa no artigo 309, parágrafo
único, do Código Penal Militar, por 6 (seis) vezes, c/c o caput do artigo 80 do Estatuto
Repressivo Castrense, a substituição da pena de reclusão pela pena restritiva de direitos de
prestação de serviço à comunidade, conforme o artigo 44, § 2º, c/c o artigo 43, inciso IV,
ambos do Código Penal comum, ficando estabelecido o regime prisional inicialmente aberto,
consoante a redação da alínea “c” do § 2º do artigo 33 do Código Penal comum em caso de
descumprimento injustificado da restrição imposta, conforme o artigo 44, § 4º, do Código
Penal comum, e o direito de recorrer em liberdade.
7000315-76.2024.7.00.0000
40001370018 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Brasília, 25 de março de 2025.
RELATÓRIO
Tratam os presentes autos de Recursos de Apelação interpostos pelo Ministério
Público Militar e pela Defesa constituída do Cap Ex JEAN PATRICK DE AQUINO
SILVEIRA contra a Sentença monocrática proferida pelo Juiz Federal da Justiça Militar da 2ª
Auditoria da 3ª CJM, de 16 de fevereiro de 2024, que condenou o Cap Ex JEAN PATRICK
DE AQUINO SILVEIRA à pena de 3 (três) anos de reclusão, como incurso no artigo 308,
caput, do Código Penal Militar, por 6 (seis) vezes, c/c o art. 71 do Código Penal comum, o
direito de apelar em liberdade, o regime prisional inicialmente aberto e sem o benefício do
sursis; condenou o Civil MEIRELES ALVES MORESCO FILHO à pena de 6 (seis) meses de
reclusão, como incurso no artigo 309, caput, do Código Penal Militar, por 6 (seis) vezes, c/c o
art. 71 do Código Penal comum, o direito de apelar em liberdade, o regime prisional
inicialmente aberto e, por fim, substituiu a pena restritiva de liberdade por uma pena
restritiva de direito (prestação de serviço à comunidade), com fulcro no artigo 44, § 2º, c/c o
artigo 43, inciso IV, ambos do Código Penal comum; condenou a Civil JOICE DAIANE DOS
SANTOS REZES à pena de 6 (seis) meses de reclusão, como incursa no artigo 309, caput, do
Código Penal Militar, por 6 (seis) vezes, c/c o art. 71 do Código Penal comum, o direito de
apelar em liberdade, o regime prisional inicialmente aberto e, por fim, substituiu a pena
restritiva de liberdade por uma pena restritiva de direito (prestação de serviço à comunidade),
com fulcro no artigo 44, § 2º, c/c o artigo 43, inciso IV, ambos do Código Penal comum.
O Ministério Público Militar ofereceu Denúncia em 30 de maio de 2022, nos
seguintes termos:
“(...) Consta dos expedientes investigatórios mencionados que o denunciado MEIRELES
ALVES MORESCO FILHO, agindo de maMeira livre e consciente, através da empresa M.A.
Moresco Filho-EPP, atuando com unidade de desígnios com JOICE DAIANE DOS SANTOS
REZES, que realizava a intermediação dos pedidos de propina, por meio de 6 (seis)
transferência bancária, realizadas no período de 27/5/2015 a 24/12/2015, deu (corrupção
ativa) vantagem indevida, no valor total de R$ 12.130,00 (doze mil cento e trinta reais), para o
Capitão JEAN PATRICK DE AQUINO SILVEIRA, o qual era o Chefe do Aprovisionamento
do 5º Regimento de Cavalaria Mecanizado, organização militar sediada em Quaraí-RS, com o
objetivo de que o oficial praticasse ato infringindo seu dever funcional, direcionando
ilicitamente as compras de gêneros alimentícios da organização militar para as suas
empresas, o que de fato ocorreu.
Exsurge dos autos que, no período de 27/5/2015 a 24/12/2015, o então 2º Tenente JEAN
PATRICK DE AQUINO SILVEIRA, agindo de maMeira livre e consciente, em razão de ser o
Chefe do Aprovisionamento do 7º Regimento de Cavalaria Mecanizado, recebeu (corrupção
passiva) para si, direta ou indiretamente, vantagem indevida, consistente em 6 (seis)
transferências bancárias, as quais totalizam a cifra de R$ 12.130,00 (doze mil cento e trinta
reais), feitas por MEIRELES ALVES MORESCO FILHO, que tinha o intuito de que o
oficial praticasse ato infringindo seu dever funcional, direcionando ilicitamente as compras de
gêneros alimentícios da organização militar para as suas empresas, o que de fato ocorreu.
Oportuno ser mencionado que os denunciados MEIRELES ALVES MORESCO FILHO e
JOICE DAIANE DOS SANTOS REZES firmaram Acordo de Colaboração Premiada com o
Ministério Público Militar e a autoridade de polícia judiciária militar do Exército Brasileiro.
1. Considerações iniciais
7000315-76.2024.7.00.0000
40001370018 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No papel, as empresas Bidinha & Moresco Ltda, M.A, Moresco Filho-EPP e J.D dos Santos
Rezes-ME, que atuam na comercialização de gêneros alimentícios perecíveis para órgãos
públicos, especialmente para organizações militares das Forças Armadas, são de propriedade
de pessoas diversas.
Segundo o apurado, a empresa Bidinha & Moresco Ltda tem como sócios Meireles Alves
Moresco Filho e Kátia Lúcia Bidinha, genitores de MEIRELES ALVES MORESCO FILHO,
o qual tem procuração para gerir os negócios da Bidinha & Moresco Ltda.
O denunciado MEIRELES ALVES MORESCO FILHO é proprietário da M.A. Moresco
Filho-EPP.
A denunciada JOICE DAIANE DOS SANTOS REZES é proprietária da empresa J.D dos
Santos Rezes-ME, a qual foi criada em 1º de dezembro de 2014, tendo JOICE sido funcionária
registrada da empresa M.A. Moresco Filho-EPP até 18 de janeiro de 2015.
Todavia, apurou-se que as empresas Bidinha & Moresco Ltda, M.A. Moresco Filho-EPP e J.D
dos Santos Rezes-ME, segundo dados da Receita Federal, atuam no mesmo endereço, tem o
mesmo telefone e o mesmo e-mail (todafruta@hotmail.com e cdurrs@hotmail.com),
utilizando, inclusive, o mesmo contador.
A investigação levada a cabo no âmbito da nominada “Operação Química” trouxe elementos
que permitem se concluir que, na verdade, as três empresas são, de fato, propriedade do
denunciado MEIRELES ALVES MORESCO FILHO, constituindo o que a Força Tarefa
passou a nominar como “Grupo Moresco”, sendo seus pais “meros laranjas” e JOICE
DAIANE DOS SANTOS REZES, de fato, gerente do “Grupo”.
JOICE DAIANE DOS SANTOS REZES fez acordo de colaboração premiada com o
Ministério Público Militar e a autoridade de polícia judiciária militar do Exército Brasileiro,
passando a ter obrigações, como, por exemplo “Esclarecer espontaneamente todos os
esquemas criminosos de que tenha conhecimento, especialmente aqueles apontados nos
anexos deste Acordo, fornecendo todas as informações e evidências que estejam ao seu
alcance, bem como indicando provas potencialmente alcançáveis”, tendo apresentado um
anexo acerca da sua “Trajetória na empresa”, abaixo transcrito.
“No ano de 2011, Ibrahim Yasin, companheiro de Joice, trabalhava como contador na
empresa Sauzen e Moresco, e foi solicitado e ele, pelos sócios, a indicação de um nome para
fazer parte do quadro de funcionários da empresa. Na época Joice estava desempregada, e
colocou-se a disposição para o cargo.
Foi admitida em 18 de abril de 2011 e desenvolveu, inicialmente, a função de operadora de
caixa. Com o decorrer do tempo, passou a acumular mais algumas funções, como operadora
de caixa, coordenadora do quadro de funcionários e responsável pelo atendimento de clientes
que estavam relacionados às licitações. Com isso, foi ganhando muita credibilidade pelo
trabalho realizado.
Em meados de outubro de 2014, surgiu a necessidade de abrir uma nova empresa. Sem ter
conhecimento de como funcionava a questão tributária, colocou-se à disposição para abrir
uma empresa em seu nome. Não houve qualquer aporte de capital, tampouco mudança em
sua remuneração. Entretanto, inegavelmente que tal alteração oferecia maior segurança em
relação ao seu emprego.
Em 18 de janeiro de 2015 aconteceu seu desligamento da empresa Sauzen e Moresco,
momento em que passou a ser titular da empresa J.D dos Santos Rezes, CNPJ
21.500.423/0001-40, que teve sua abertura em 01/12/2014.
7000315-76.2024.7.00.0000
40001370018 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Inicialmente, percebia um salário de R$ 2.000,00, o qual foi sendo reajustado com o passar
dos anos. Seguiu desempenhando a função de operadora de caixa e também realizava o
gerenciamento de um estabelecimento chamado Toda Fruta (embora a empresa J.D. dos
Santos Rezes tivesse um endereço registrado, não era onde Joice desempenhava suas
atividades, pois seguiu trabalhando no mesmo endereço que era a empresa M. A. Moresco),
que era direcionado ao atendimento de clientes das licitações, compra e recebimento de
mercadorias, organização da logística e cargas para outras cidades que tínhamos função de
abastecer.
Era uma demanda muito grande, e o trabalho se dava sete dias por semana.
E foi justamente em razão do aumento da demanda que foi necessário mudarem para em um
local mais amplo, onde trabalhariam apenas com as licitações, encerrando o comércio de
varejo (Toda Fruta) Nesse momento surgiu a oportunidade de utilizar uma área do Distrito
Industrial de Uruguaiana que foi destinada as três empresas: M.A Moresco, Bidinha e
Moresco e J.D dos Santos Rezes. Construiu-se a estrutura física do CEDUR, tendo Joice
supervisionado toda a construção. A mudança ocorreu em 21/09/2017.
Há alguns tópicos que precisam ser tecidos daqui em diante. Ibrahim continuou contador das
empresas até o ano de 2017, oportunidade em que, por divergências com Meireles, foi
substituído por outro profissional.
Joice continuou responsável por toda a parte operacional, pelos funcionários, organização,
manutenção, compras e vendas, logística e entregas, atendimento aos clientes e
fornecedores, organização de cargas entre outras atribuições. Para isso, recebe atualmente
uma remuneração de R$ 7.000,00 mensais. Como é responsável pela logística das entregas,
recebe um valor um pouco superior, para que suporte as despesas operacionais mensais
como viagens, alimentação, chapas, manutenções, limpezas dentre outras.
Não há como precisar ao certo o ano, mas Joice foi presenteada com uma porcentagem de um
valor para aquisição de seu primeiro veículo, no valor de R$ 25.000,00, onde o restante foi
pago parcelado. Em novembro de 2018, foi dialogado sobre a possibilidade de trocar o
automóvel, um HB20. Na negociação, foi entregue esse veículo e mais R$ 30.000,00 (valor que
foi descontado das suas férias e 13° terceiro salário do mesmo ano, e o restante foi dado por
Ibrahim), e para chegar ao valor final, Meireles pagou o restante.” (negritos nossos).
O relato de JOICE DAIANE DOS SANTOS REZES guarda harmonia com as informações
prestadas por MEIRELES ALVES MORESCO FILHO na condição de colaborador.
“Em virtude da minha disponibilidade para participar e viabilizar o funcionamento deste
esquema de trocas mercadorias (“química”), inúmeras notas de empenho foram direcionadas,
a título de contrapartida, entre os anos de 2015 e 2019, em favor de empresas por mim
constituídas (M. A. MORESCO FILHO LTDA.) ou por mim de fato geridas (J. D. DOS
SANTOS REZES COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI e BIDINHA & MORESCO LTDA)”
(negritos nossos).
O denunciado MEIRELES ALVES MORESCO FILHO, como colaborador, em diversas
oportunidades, sempre enfatizou que JOICE DAIANE DOS SANTOS REZES não tinha
poder decisório, realizando apenas a parte operacional, como neste relato “Os depósitos em
questão foram realizados junto à conta bancária do próprio militar (Banco do Brasil, Agência
0169-4, Conta Corrente 12807-4) e viabilizados com recursos provenientes da conta bancária
da empresa J. D. DOS SANTOS REZES COMÉRCIO DE ALIMENTOS – EIRELI (Banco do
Brasil, Ag. 0045-0, Conta Corrente 61.000-3), que, apesar de ter sido formalmente constituída
por JOICE REZES, era de fato por mim gerida. Destaco, nesse sentido, que JOICE REZES
sequer tinha acesso à senha do home banking da empresa”.
7000315-76.2024.7.00.0000
40001370018 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O papel da denunciada JOICE DAIANE DOS SANTOS REZES no “Grupo Moresco” era
operacional, incluindo a interlocução com os militares, mas sem poder de decisão, como se
observa na seguinte passagem do relato de MEIRELES ALVES MORESCO FILHO “Em
virtude da sua atuação junto ao setor de aprovisionamento, o Tenente JEAN PATRICK
AQUINO solicitou a JOICE REZES, através de contatos telefônico e mensagens de Whatsapp
(55-99650-6032), em três oportunidades, o pagamento de valores em espécie. Tendo em vista a
sua importância para a continuidade do esquema, anuí com os pedidos.”
A Força Tarefa identificou, ainda, que, em dezenas de organizações militares, incluindo o 5º
RCMec, ocorria o que no jargão militar é chamado de “química”, que consiste, em breve
síntese, no recebimento de mercadoria diversa da contratada. Tratava-se, na verdade, de uma
cultura organizacional que anuía com tal prática, pois mais de uma centena de militares
concorreram para que a “química” fosse implementada.
Mas esta não foi a única ilicitude observada. Constatou-se, também, que as irregularidades,
algumas vezes, ocorriam desde a montagem do pregão, inflando artificialmente o preço de
referência, através de orçamentos obtidos com empresas que, intencionalmente, arbitravam
preços elevados nos orçamentos apresentados.
Além disto, o pregão era feito com quantidades incompatíveis com o consumo normal de uma
organização militar tipo batalhão, tudo com o objetivo de criar margem para, futuramente, ser
praticada a “química”, que só pode ser operacionalizada com um deficiente sistema de
controle.
Foi o que aconteceu, por exemplo, no Pregão Eletrônico nº 03/2015, organizado pelo 5°
Regimento de Cavalaria Mecanizado, onde MEIRELES ALVES MORESCO FILHO e
JOICE DAIANE DOS SANTOS REZES são réus, na Ação Penal no 7000173-
37.2019.7.03.0203, em coautoria como SIDNEI PAULO RADAELLI, por terem, segundo a
denúncia, em comunhão de esforços e unidade de desígnios, fraudado, mediante ajuste, o
caráter competitivo do referido procedimento licitatório, com o intuito de obterem vantagem
decorrente da adjudicação do objeto da licitação.
Para formação do preço de referência do mencionado pregão, a empresa J.D. dos Santos
Rezes-ME forneceu um orçamento. No pregão, participou da disputa a empresa Bidinha &
Moresco Ltda. A primeira vista, duas empresas que disputam o mercado, pois possuem
proprietários diversos.
Na prática, ambas são geridas pela mesma pessoa, MEIRELES ALVES MORESCO FILHO.
O mesmo aconteceu em relação à empresa Sidnei Paulo Radaelli-ME, forneceu um orçamento,
e a empresa ER Comércio e Representação Ltda, que participou do pregão, pois ambas são de
propriedade de SIDNEI PAULO RADAELLI.
Como consequência, os preços de referência foram artificialmente inflados.
Se não bastasse isso, as empresas de MEIRELES ALVES MORESCO FILHO e de SIDNEI
PAULO RADAELLI teriam divido os itens entre si, para que não houvesse competição.
Assim, por exemplo, o item 48 “cebola in natura, tipo branca” do Pregão Eletrônico no
03/2015, cujo preço de referência era de R$ 5,73, o lance vencedor foi de R$ 5,72, dado pela
Bidinha & Moresco Ltda, tendo participado do certame também a empresa ER Comércio e
Representação Ltda, de propriedade de SIDNEI PAULO RADAELLI, a qual deu um único
lance, no valor do preço de referência (R$ 5,73), não disputando com empenho o certamente,
a despeito da expressiva quantidade total de cebola apregoada (36 toneladas).
O denunciado MEIRELES ALVES MORESCO FILHO, como colaborador, apresentou o
seguinte registro acerca deste conluio entre as empresas.
7000315-76.2024.7.00.0000
40001370018 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“Com base neste entendimento, SIDNEI PAULO RADAELLI e eu acordamos que
alternaríamos lances no Pregão Eletrônico n. 03/2015 (objeto do Inquérito Policial Militar n.
7000181-48.2018.7.03.0203 e da Ação Penal nº 7000173-37.2019.7.03.0203), realizado no dia
17/03/2016, pelo 5º Regimento de Cavalaria Mecanizado de Quaraí/RS.
O foco do acordo estabelecido recaiu sobre os itens de hortifrutigranjeiros, uma vez que os
demais, de natureza não perecível, contavam, à época, com um número maior de empresas
concorrentes, o que inviabilizava a realização de qualquer ajuste prévio. Nesse sentido,
acordamos que empresa BIDINHA & MORESCO LTDA (“Bidinha LTDA”) apresentaria
lances em relação aos itens pares e a empresa E. R. COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA
(“E. R. Com. e Rep.”) nos ímpares.”
Participavam do Pregão Eletrônico nº 3/2015, além do 5º RCMec, como órgão gerenciador, o
6º Regimento de Cavalaria Blindada (Alegrete), o 8º Regimento de Cavalaria Mecanizada
(Uruguaiana) e o 8º Esquadrão de Cavalaria Mecanizada (Porto Alegre) como “Órgãos
Participantes”.
Consolidadas as necessidades das quatro organizações militares, com base no preço de
referência inicialmente calculado, o valor total estimado da contratação atingia a cifra de R$
21.176.243,60, cerca de R$ 5 milhões por OM, o que é manifestamente incompatível com o
consumo anual de uma organização militar nível batalhão em relação aos gêneros
alimentícios perecíveis.
Todavia, tal sistemática não se trata de mero descuido, mas é intencional. Infla-se a
quantidade de todos os itens porque não se sabe quais gêneros as empresas parceiras
vencerão, havendo, assim, a necessidade de haver margem de contratação para permitir a
“química”, pois o máximo que as OMs participantes do Pregão poderão contratar é a
quantidade que consta no edital. Se esta quantidade for apenas o que efetivamente a OM
costuma consumir, não há espaço para a “química”.
Por isso, o Pregão nº 3/2015 tinha uma previsão de compra de até 36 toneladas de cebola
para quatro OMs, o que não é compatível com uma organização militar nível batalhão.
Empresa parceira é aquela que faz a “química”, “ajudando” por exemplo, a OM a consertar
a câmara fria, quando esta precisa de manutenção, pagando o prestador de serviço, sendo
ressarcida emitindo uma nota fiscal fria de gêneros alimentícios perecíveis que não serão
entregues, acrescendo ao valor pago o que o “Grupo Moresco” chama de “margem de
lucratividade”, que costuma oscilar entre 30 a 35%.
Assim, se o conserto da câmera fria custou R$ 3.000,00, a nota fiscal fria será emitida com o
valor mínimo de R$ 3.900,00, em gêneros perecíveis que não serão entregues, mas que algum
militar certificou falsamente o seu recebimento.
Sobre o gênero cebola, o Encarregado-Auxiliar consignou no seu relatório o seguinte (Evento
242, Doc. 4, fl. 22):
“A grande questão que cinge o presente IPM diz respeito ao recebimento de valores em conta
bancária, oriundos de transferência bancária realizada pelas empresas investigadas. Convém
ressaltar que à época de tais fatos, o 5º Regimento de Cavalaria Mecanizado realizou o
empenho anual de cerca de 22 (vinte duas) toneladas de cebola no ano de 2016, sendo
projetado que uma organização militar com aquela quantificação de pessoal consuma,
efetivamente, 6 (seis) toneladas de cebola por ano.
Além do mais, se verifica dos pedidos semanais encaminhados pelo Setor de Aprovisionamento
durante os anos de 2016 e 2017, que o preço daquilo da cebola correspondia ao valor de R$
5,72 (cinco reais e setenta e dois centavos). Identifica-se, portanto, um gasto em torno de R$
7000315-76.2024.7.00.0000
40001370018 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

127.390,63 (cento e vinte e sete mil trezentos e noventa reais e sessenta e três centavos),
apenas no ano de 2016.
Ao certo, a organização militar não consumiu efetivamente a totalidade de cebolas que
foram adquiridas, e, também, nem mesmo recebeu fisicamente a quantidade de produto, em
vista da estimativa de consumo levantada por este Encarregado. Verifica-se, portanto, urna
intima relação entre a aquisição da expressiva quantidade de cebola no ano de 2016/2017,
além do elevado valor do pregão para o quilo do produto (R$ 5,72) e o recebimento de
valores por parte dos militares, conforme será demonstrado a seguir.
Desde já se pode concluir que a cebola foi o produto utilizado para realizar as trocas de bens
e até mesmo para o recebimento de valores mediante transferência das empresas
investigadas, o que é demonstrado através do relatório da própria empresa Bidinha e
Moresco, com a relação integral de todas as Notas Fiscais (e seus respectivos números) de
entrega de cebola realizadas no 5º Regimento de Cavalaria Mecanizado, entre maio de 2016
e maio de 2017, totalizando 22.271,09 quilos (22 toneladas).” (Evento 242, Doc. 4, fls. 4)
Para ilustrar algumas “químicas” feitas no 5º RCMec, pode-se citar a compra de cerveja e
costela, em 3/5/2016 (Evento 242, Doc. 1, fl. 37)

No pedido de 1/9/2016, feito para a empresa Bidinha & Moresco Ltda, também se observa a
prática de “química”, pois alguns itens constam na planinha como “Produtos fora do
empenho” (Evento 242, Doc. 1, fl. 43).

Fica evidente, assim, que o “Grupo Moresco” era uma empresa parceira do 5º RCMec, e,
nesta condição, tinha outras benesses, como, por exemplo, aumentar unilateralmente o valor
do item, a despeito da lei prever que o lance vencedor no pregão deve se manter inalterado
por 12 (doze) meses. É o que se pode observar na seguinte mensagem, onde o “Grupo
Moresco” menciona, em 2/7/2015, que “aonde 2 itens tem um preço um pouco maior do que o
lançado conforme já tinha sido exposto” (Evento 242, Doc. 1, fl. 50).

A empresa parceira também pode ser aquinhoada pela organização militar com o pagamento
antes de fazer a entrega, invertendo o ciclo de despesa, como declarou o 1º Tenente DIEGO
AUGUSTO PINTO DO NASCIMENTO, do 5º RCMec (Evento 242, Doc. 3, fl. 19).
“Perguntado se o Sr poderia me informar se a OM mantinha créditos (valores após a
liquidação e pagamento das notas á soeis) nas empresas Fornecedoras dos itens de
aprovisionamento; respondeu que foi dado ordem em Reunião de Prestação de Contas
Mensais pelo Ordenador de Despesas e Fiscal Administrativo, que as Notas de crédito que
chegavam negro do encerramento do exercício financeiro, relativa a última parcela de
Quantitativo de Rancho fossem liquidada e pagas com antecedência para não ocorrer a
inscrição daquelas Notas de Crédito como "resto a pagar".”
Todavia, as ilicitudes não se resumiram a meras “químicas”, inversão do ciclo de despesa ou
elevação unilateral do preço por parte da empresa parceira, pois alguns militares
aproveitaram-se deste sistema viciado, com controle fragilizado, que certifica notas fiscais
sem efetivamente a mercadoria descrita no documento fiscal ser entregue, para se
locupletarem, enriquecendo ilicitamente, em razão da função que desempenhavam, como se
passa expor.
7000315-76.2024.7.00.0000
40001370018 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

2. Das vantagens indevidas recebidas pelo Capitão JEAN PATRICK DE AQUINO
SILVEIRA
Segundo Relatório acostado ao PQS nº 7000117-04.2019.7.03.020314, o então 2º Tenente
JEAN PATRICK DE AQUINO SILVEIRA, em razão da função pública que exercia,
mediante transferências bancárias feitas pelo denunciado MEIRELES ALVES MORESCO
FILHO, cabendo a denunciada JOICE DAIANE DOS SANTOS REZES a interlocução com
o militar, recebeu indevidamente os seguintes valores.

Quando das seis transferências bancárias acima listadas, efetivadas entre 27/5/2015 e
24/12/2015, o então 2º Tenente JEAN PATRICK DE AQUINO SILVEIRA servia no 5º
RCMec, como Chefe do Aprovisionamento, setor destinatário dos gêneros alimentícios
perecíveis comercializados pelo “Grupo Moresco” com a organização militar.
Instado a apresentar alguma justificativa acerca dos seis repasses que recebeu na sua conta-
corrente da empresa que comercializava gêneros alimentícios com o 5º RCMec, o Capitão
JEAN PATRICK DE AQUINO SILVEIRA afirmou “que não reconhece tais depósitos e nem
tão pouco encontrei após vasculhar minha única conta corrente nenhum tipo de depósito de
tais empresas” (Evento 242, Doc. 3, fl. 49).
O Colaborador MEIRELES ALVES MORESCO FILHO apresentou à Força Tarefa cinco
comprovantes bancários das seis transferências realizadas, a seguir colacionados (Evento 2,
Doc. 7, 11, 15, 18 e 20, Petição no 7000047-16.2021.7.03.0203).

Acerca destas transferências, o Colaborador MEIRELES ALVES MORESCO FILHO assim
se reportou (Evento 2, Doc. 1, fls. 4-6, Petição nº 7000047-16.2021.7.03.0203).
“2.2. AJUSTES E PAGAMENTOS INDEVIDOS REALIZADOS EM FAVOR DE JEAN
PATRICK AQUINO (TENENTE)
Ainda no âmbito do setor de aprovisionamento do 5º Regimento de Cavalaria Mecanizado de
Quaraí/RS, registro também que anui com o pagamento de diversas vantagens indevidas ao
Tenente JEAN PATRICK AQUINO.
Ao que me consta, o Tenente JEAN PATRICK AQUINO desempenhava papel fundamental
junto ao setor de aprovisionamento, sendo um dos principais responsáveis pela
operacionalização da “química” (procedimento por meio do qual eram emitidos, mediante
ajuste prévio, empenhos e notas fiscais fraudulentas a fim de viabilizar a troca de produtos
devidos por outros não licitados ou gerar créditos que poderiam ser utilizados pelos
integrantes da OM para a cobertura de despesas não relacionadas à aquisição de gêneros
alimentícios) e pela adesão (“carona”) da OM à Atas de Registro de Preço com o objetivo de,
posteriormente, direcionar notas de empenho em favor das empresas do "Grupo Moresco"
(BIDINHA & MORESCO LTDA, J. D. dos SANTOS REZES COMÉRCIO DE ALIMENTOS
EIRELI, M. A. MORESCO FILHO) e daquelas pertencentes a SIDNEI PAULO RADAELLI (E.
R. COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. e SIDNEI PAULO RADAELLI – ME). Registro,
a propósito deste ponto, que o Tenente JEAN PATRICK AQUINO recebia o auxílio do
Sargento ADELAR NUNES SAUCEDO (conforme será elucidado em tópico próprio).
Especificamente no caso do Tenente JEAN PATRICK AQUINO, o pagamento de vantagens
indevidas se deu de três maMeiras: (i) através da disponibilização de valores em espécie e (ii)
por meio da realização de transferências eletrônicas e (iii) depósitos não identificados.
7000315-76.2024.7.00.0000
40001370018 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em virtude da sua atuação junto ao setor de aprovisionamento, o Tenente JEAN PATRICK
AQUINO solicitou a JOICE REZES, através de contatos telefônico e mensagens de
Whatsapp (55-99650-6032), em três oportunidades, o pagamento de valores em espécie.
Tendo em vista a sua importância para a continuidade do esquema, anuí com os pedidos. Com
relação a esse pedido, esclareço que os pagamentos realizados totalizaram o valor
aproximado de R$ 11.000,00 e foram efetuados em três parcelas, que giraram entre R$
3.000,00 e R$ 5.000,00.
Todas as entregas foram operacionalizadas por JOICE REZES, a meu pedido, de modo que
nunca mantive contato direto com o militar.
No que diz respeito às transferências eletrônicas realizadas, foram efetuados, sempre a pedido
e entre os meses de maio e dezembro de 2015, cinco repasses diretos para a sua conta pessoal
(Banco do Brasil, Ag 3303-0, variação da poupança n. 51, Conta n. 510.029.496-1), que
totalizaram o valor de R$ 10.280,00. Parte dos recursos transferidos foram sacados da conta
da empresa M. A. MORESCO FILHO LTDA. Parte outra, contudo, provinha da empresa J. D.
dos SANTOS REZES COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI, que, apesar de ter sido
formalmente constituída por JOICE REZES, era, de fato, por mim gerida. Destaco, nesse
sentido, que JOICE REZES sequer tinha acesso à senha do home banking da empresa
...
Já em relação aos repasses efetuados mediante depósito de envelopes não identificados,
registro que, ao todo, destinei ao militar, possivelmente entre os anos de 2015 e 2016,
aproximadamente R$ 10.000,00. Esclareço que passei a realizar os pagamentos solicitados,
em caixa eletrônico, através de depósitos não identificados, tudo com o intuito de encobrir a
minha identidade como responsável pelos pagamentos. Os depósitos realizados foram
efetuados, a meu pedido, por JOICE REZES, junto à agência do Banco do Brasil da cidade
de Uruguaiana/RS (Código da Agência n. 0045-0). Para viabilizar a operação, determinei
que JOICE REZES realizasse depósitos em parcelas não superiores a R$ 1.500,00 e
complementos de, no máximo, R$ 500,00. Valores superiores vinculariam a conta do
depositante à operação. Recordo que as transferências efetuadas mediante envelopes não
identificados costumavam ser realizadas, a pedido do militar, em dias próximos aos finais de
semana. Diferentemente dos colegas que também recebiam valores oriundos das empresas
do “Grupo Moresco”, o Tenente JEAN PATRICK AQUINO jamais comunicou a JOICE
REZES o destino dos recursos recebidos, o que me foi relatado pela própria. Ainda sim,
JOICE REZES reparou e referiu que o militar possuía um perfil “festeiro” e que, em uma de
suas visitas à Uruguaiana, dirigia um carro esportivo (Hyundai Veloster), que teria sido
adquirido à época em que foram realizados os pagamentos narrados.
Registro, por fim, que sobre as movimentações registradas em planilha de controle
(crédito/débito), nos casos em que eram disponibilizados valores (em espécie ou mediante
transferência bancária), incidia um acréscimo, título de “margem de lucratividade", de
aproximadamente 30%” (negritos nossos).
Ao realizar as seis transferências bancárias para a conta-corrente do Capitão JEAN
PATRICK DE AQUINO SILVEIRA, MEIRELES ALVES MORESCO FILHO quis dar
vantagem indevida, pois sabia que o oficial apropriar-se-ia dos valores recebidos, o que de
fato aconteceu, tanto que MEIRELES relatou que o “Tenente JEAN PATRICK AQUINO
jamais comunicou a JOICE REZES o destino dos recursos recebidos, o que me foi relatado
pela própria”. Como o “Grupo Moresco” sempre se ressarcia dos repasses feitos, inclusive
adicionando a “margem de lucratividade”, era conveniente para MEIRELES assim agir,
pois, além de ter lucro na transação, mantinha uma boa relação com o oficial, que era o
Aprovisionador, o que sempre lhe trazia dividendos indiretos.
7000315-76.2024.7.00.0000
40001370018 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Quanto ao relato do Colaborador MEIRELES ALVES MORESCO FILHO de que foram
repassados valores em espécie e também realizados depósitos não identificados em favor do
então 2º Tenente JEAN PATRICK DE AQUINO SILVEIRA há necessidade de serem
realizadas ulteriores diligências para corroborar tais registros, o que será requisitado pelo
MPM.
3. Da corrupção majorada
Não resta dúvida que MEIRELES ALVES MORESCO FILHO, com a intermediação de
JOICE DAIANE DOS SANTOS REZES deu, por seis vezes, vantagem indevida ao 2º
Tenente JEAN PATRICK DE AQUINO SILVEIRA, no valor total de R$ 12.130,00, no
período de 27/5/2015 a 24/12/2015.
Ocorre que o motivo do 2º Tenente JEAN PATRICK DE AQUINO SILVEIRA ter recebido
tais transferências foi devidamente exposto por MEIRELES ALVES MORESCO FILHO,
que afirmou que o oficial “desempenhava papel fundamental junto ao setor de
aprovisionamento, sendo um dos principais responsáveis pela operacionalização da
“química”(procedimento por meio do qual eram emitidos, mediante ajuste prévio, empenhos e
notas fiscais fraudulentas a fim de viabilizar a troca de produtos devidos por outros não
licitados ou gerar créditos que poderiam ser utilizados pelos integrantes da OM para a
cobertura de despesas não relacionadas à aquisição de gêneros alimentícios) e pela adesão
(“carona”) da OM à Atas de Registro de Preço com o objetivo de, posteriormente, direcionar
notas de empenho em favor das empresas do "Grupo Moresco”.
Ou seja, MEIRELES ALVES MORESCO FILHO autorizou as transferências, solicitadas
pelo 2º Tenente JEAN PATRICK DE AQUINO SILVEIRA, porque o oficial praticava atos de
ofício, infringindo seu dever funcional, que beneficiavam o “Grupo Moresco”, como, por
exemplo, permitindo a “química”, direcionando notas de empenho em favor das empresas do
“Grupo”.
Para exemplificar os atos de ofício praticados pelo 2º Tenente JEAN PATRICK DE AQUINO
SILVEIRA, na função de Chefe do Aprovisionamento, que infringiam seu dever funcional,
beneficiando o “Grupo Moresco”, colaciona-se a planinha de controle de saldo do 5º RCMec
(Evento 242, Doc. 1, fl. 48), onde se observa registros como “CREDITO SALGADOS PAS
CMDO” e, duas vezes, “PAS CMDO”, que são repasses para custear despesas da OM, em
festividades, onde o “Grupo Moresco” paga o serviço, mas cobra a “margem de
lucratividade” de, no mínimo, 30%, como foi no lançamento do “CREDITO SALGADOS PAS
CMDO”, no valor de R$ 3.900,00, quando o valor pago pela empresa foi de R$ 3.000,00.

Também está devidamente comprovado nos autos que o “Grupo Moresco” sempre se ressarcia
dos valores repassados, acrescendo a “margem de lucratividade”, o que só era possível com o
Capitão JEAN PATRICK DE AQUINO SILVEIRA, como Chefe do Aprovisionamento,
praticando atos infringindo seu dever funcional, para dar andamento à liquidação.
Em assim agindo, em razão de ter recebido indevidamente R$ 12.130,00, por intermédio de
seis transferências, efetivadas entre 27/5/2015 e 24/12/2015, em razão da função que
desempenhava, praticando ato infringindo seu dever funcional, incidiu o Capitão JEAN
PATRICK DE AQUINO SILVEIRA, por seis vezes, o delito tipificado no art. 308, § 1º, e os
denunciados MEIRELES ALVES MORESCO FILHO e JOICE DAIANE DOS SANTOS
REZES, também por seis vezes, nas iras do art. 309, parágrafo único, sendo JOICE na forma
do art. 53, tudo do CPM, todos na forma do art. 71, do Código Penal comum (crime
continuado).
4. Conclusão
7000315-76.2024.7.00.0000
40001370018 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por todo o exposto, o Ministério Público Militar imputa aos denunciados as seguintes práticas
delitivas:
1. MEIRELES ALVES MORESCO FILHO transgrediu, por seis vezes, a norma do art. 309,
parágrafo único (corrupção ativa majorada), do CPM, na forma do art. 71 do Código Penal
Comum;
2. JOICE DAIANE DOS SANTOS REZES transgrediu, por seis vezes, a norma do art. 309,
parágrafo único (corrupção ativa majorada), c/c art. 53, tudo do CPM, na forma do art. 71 do
Código Penal Comum; e
3. JEAN PATRICK DE AQUINO SILVEIRA transgrediu, por seis vezes, a norma do art. 308,
§1º (corrupção passiva majorada) do CPM, na forma do art. 71 do Código Penal Comum.
Pelo exposto, requer o MPM, após R. e A., a instauração da competente ação penal, citando
os denunciados para interrogatório e demais atos processuais até final julgamento, sob pena
de revelia, com a sua necessária condenação, deixando o órgão de acusação de arrolar
testemunhas em razão das provas serem exclusivamente documentais.” (Grifos no original).
Constam dos autos, entre outros, os seguintes documentos:
1) Portaria nº 07/2019, de 5 de junho de 2019, que instaurou o Procedimento de
Investigação Criminal no âmbito do Ministério Público Militar;
2) Relatório de Análise de Dados Bancários n° 002/2019/CPADSI/PJM, de 24
de junho de 2019, autos da PQS nº 7000117-04.2019.7.03.0203 (Evento 67), que identificou
que “(...) a empresa Bidinha & Moresco transferiu para a empresa M. A. Moresco Filho um
valor total de R$ 145.000,00 (cento e quarenta e cinco mil reais) (...)”; que “(...) para a
empresa J. D. dos Santos Rezes, a Bidinha & Moresco transferiu R$ 13.270,00 (treze mil e
duzentos e setenta reais) (...)”; e ainda que:
“(...) Os proprietários da empresa Bidinha & Moresco, senhora Katia Lúcia Bidinha e senhor
Meireles Alves Moresco, foram beneficiários de transferências bancárias provenientes da
empresa da senhora Joice, em um valor total de R$ 12.600,00 (doze mil e seiscentos reais)
para a senhora Katia e R$ 1.110,00 (um mil e cento e dez reais) para o senhor Meireles (...)
(...)
transferências bancárias, provenientes da conta-corrente da empresa Bidinha & Moresco, em
favor da senhora Joice, em um valor total de R$ 102.939,00 (cento e dois mil e novecentos e
trinta e nove reais) (...)”;
3) Portaria nº 01-Asse Ap As Jurd/3, de 3 de fevereiro de 2020, que instaurou o
Inquérito Policial Militar “(...) com o objetivo de proceder às averiguações relativas aos
fatos contidos no PIC nº 7000098-95.2019.7.03.0203 (...)”;
4) Relatório de Análise de Dados Bancários n° 2/2020/CPADSI/PJM/BG, de 20
de março de 2020, autos da PQS nº 7000117-04.2019.7.03.0203 (Evento 54), cujo objeto foi
apurar:
“(...) a) Transferências bancárias oriundas das empresas investigadas em favor de militares;
7000315-76.2024.7.00.0000
40001370018 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

b) Verificar pagamentos em favor de empresas que não possuam correspondente documento
fiscal de compra e venda, visto que os dados fiscais estaduais (notas fiscais eletrônicas) já se
encontram nos autos;
c) Verificar se algum militar referido nos IPMs que tramitam na 2ª Auditoria da 3ª
Circunscrição Judiciária Militar para investigar as empresas e pessoas físicas que tiveram, no
PQS 7000117-04.2019.7.03.0203, seu sigilo bancário quebrado foi destinatário de recursos
(...)”;
5) Termo de Acordo de Colaboração Premiada, de 18 de novembro de 2020,
subscrito pelo Acusado, MEIRELES ALVES MORESCO FILHO, autos do Processo nº
7000177-40.2020.7.03.0203, homologado judicialmente em 04 de fevereiro de 2021;
6) Termo de Acordo de Colaboração Premiada, de 18 de novembro de 2020,
subscrito pela Acusada, JOICE DAIANE DOS SANTOS REZES, autos do Processo nº
7000180-92.2020.7.03.0203, homologado judicialmente em 04 de fevereiro de 2021;
7) Relatório de Análise de Dados Bancários n° 003/2023/CPADSI/PJM, de 8
de janeiro de 2023, autos da PQS nº 7000117-04.2019.7.03.0203 (Evento 501), que analisou
“(...) os dados bancários do investigado JEAN PATRICK DE AQUINO SILVEIRA, em
especial quanto recebimento de valores oriundos das empresas investigadas no bojo da
Operação Química (...)”, tendo, entre outras coisas, concluído que:
“(...) 4. CONCLUSÃO
1. Foram identificados depósitos de empresa investigadas em favor de JEAN PATRICK DE
AQUINO SILVEIRA.
2. Foram localizados depósitos em espécie em favor do investigado, que podem se tratar
daqueles citados no Pedido de Quebra de Sigilo Bancário (...)”;
8) Informações do Banco Santander S.A., de 25 de março de 2023, em resposta
ao Ofício nº 40001394585 da 2ª Auditoria da 3ª CJM, de 21 de fevereiro de 2023, dando
conta de que os depósitos de R$ 3.000,00 (três mil reais) e de R$ 1.000,00 (mil reais),
depositados efetuados na Conta nº 10826597 do Acusado, JEAN PATRICK DE AQUINO
SILVEIRA, respectivamente nos dias 23 de novembro de 2015 e 15 de abril de 2016, foram
“(...) foram realizados na agência 1159-SANTANA DO LIVRAMENTO-RS, R DOS
ANDRADAS 449, CENTRO, CEP: 97573-001 (...)”;
9) Ofício nº 002/2023 do Banco do Brasil, em resposta à requisição contida no
Ofício nº 40001404980 da 2ª Auditoria da 3ª CJM, de 3 de abril de 2023, nos seguintes
termos:
“(...) Venho por meio desta informar que a conta vinculada à Ag 3303-0 conta 51294961,
mantida pelo senhor Jean Patrick de Aquino Silveira, encontra-se encerrada desde 06/10/2021
e nas datas mencionadas abaixo recebeu depósitos em dinheiro os quais não possuem
identificação pois nesta época não era obrigatório identificação do depositante para valores
inferiores à R$ 10.000,00.
1) em 14/05/2015, no valor de R$ 1.400,00 depósito feito na agência 0169 (Quaraí/RS); e
2) em 10/07/2015, no valor de R$ 294,50 depósito efetuado no PSO 8376 Santa Maria/RS
(...)”; e
7000315-76.2024.7.00.0000
40001370018 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

10) Relatório de Análise de Dados Bancários nº 293/2023/SPAI/DA, de 4 de
outubro de 2023, autos da PQS nº 7000117-04.2019.7.03.0203 (Evento 839), cujo objeto foi
“(...) apresentar os lançamentos bancários referentes a depósitos ocorridos nas contas dos
investigados (...)” e, ainda, “(...) identificar repasses de valores por parte das empresas
indicadas no pedido de apoio (Bidinha & Moresco Ltda, M.A. Moresco Filho-EPP e a J.D.
dos Santos Rezes-ME) (...)”, que, em relação ao Acusado, JEAN PATRICK DE AQUINO
SILVEIRA, revelou que:
“(...) o investigado recebeu a título de proventos pagos pelo COMANDO DO EXERCITO o
montante de R$ 128.944,44. Esse valor representa, aproximadamente, 50,10% do total dos
lançamentos a crédito ocorridos no mesmo período, os quais totalizaram R$ 257.350,87 (...)
(...)
O investigado JEAN PATRICK DE AQUINO SILVEIRA recebeu da empresa J. D DOS
SANTOS REZES COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI, CNPJ 21.500.423/0001-40, o
montante de R$ 7.915,00, em transferências ocorridas nas datas de 09/07/2015, 23/10/2015 e
24/12/2015, conforme demonstrado no Extrato 36 abaixo.
(...)
Dentre os créditos sem a devida identificação do depositante, verificaram-se depósitos que
somaram o montante de R$ 5.694,50, conforme lançamentos constantes nos extratos abaixo
(...)”.
Em 30 de maio de 2022, a Denúncia foi recebida, tendo sido os Civis
MEIRELES ALVES MORESCO FILHO e JOICE DAIANE DOS SANTOS REZES
devidamente citados em 28 de junho de 2022.
Já o Cap Ex JEAN PATRICK DE AQUINO SILVEIRA foi devidamente citado
por intermédio do aplicativo “ZOOM” em 26 de setembro de 2022 e, em 13 de outubro de
2022, sua Defesa Constituída impetrou Habeas Corpus perante o Superior Tribunal Militar,
autos do processo nº 7000708-69.2022.7.00.0000, cujo Acórdão denegatório transitou em
julgado em 7 de fevereiro de 2023.
Em 24 de outubro de 2022, a Defesa do Cap Ex JEAN PATRICK DE AQUINO
SILVEIRA peticionou nos autos, oportunidade em que requereu a juntada do rol de
testemunhas, assim como, também, “(...) que seja intimado o 5º Regimento de Cavalaria
Mecanizado (...) para que (...) preste nos autos as seguintes informações, todas referentes ao
no período de 01/5/2015 a 31/01/2016 (...)”:
“(...) 1) A relação dos eventos da OM ocorridos bem como cópia das fotos relativas aos
eventos disponíveis, em especial, na seção de Relações Públicas.
2) A relação dos eventos da OM ocorridos no período acima determinado, bem como as todas
as fotos a eles relativas, em especial as existentes na seção de Relações Públicas.
3) Cópia dos e-mails enviados pela OM para as empresas BIDINHA & MORESCO LTDA,
M.A3, MORESCO FILHO-EPP4 E J.D DOS SANTOS REZES-ME e para a Sra. JOICE
DAIANE DOS SANTOS REZES, constantes nos computadores do quartel.
4) Cópia de todas as planilhas de prestação de contas dos gastos da seção para o Fiscal, da
seção onde estava lotada esta parte, JEAN PATRICK DE AQUINO SILVEIRA.
7000315-76.2024.7.00.0000
40001370018 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

5) Cópia dos registros de veículos registrados por esta parte, JEAN PATRICK DE AQUINO
SILVEIRA, incluindo a documentação entregue na época a S2 para a retirada do cartão de
autorização para uso do estacionamento da OM (...)”.
Por fim, a citada Defesa requereu:
“(...) Consoante ao fato da existência de planilhas de prestação de contas das alegadas verbas
ao comando da OM, da presença do comandante (ordenador de despesas) aos eventos onde
eram servidos por sua ordem suprimentos não pertencentes ao rol licitado ou fornecido pelo
EB, incluindo garrafas de Whisky (maior de idade) para o comandante da brigada, esta parte
requer que o ilustre representante do MPM informe o número do processo cujo Réu era o
comandante da OM na data dos fatos ou o porquê deste não ter sido indiciado e processado
na forma da lei, eis que responsável legal.
Da mesma forma, que informe a esta parte os números dos processos relativos à fatos
correlatos e ocorridos na mesma época para que sejam usados como fonte de estudos uma vez
que é imperiosa a igualdade de armas entre a acusação e a defesa.”.
Em 26 de outubro de 2022, o Juízo da 2ª Auditoria da 3ª CJM deferiu o “(...)
pedido de diligências destinados ao Comando do 5º Regimento de Cavalaria Mecanizado
(...)”, bem como concedeu “(...) vista ao MPM para manifestação acerca dos dois últimos
parágrafos do petitório defensivo (...)”.
Em 9 de novembro de 2022, o Ministério Público Militar manifestou-se nos
autos em resposta ao pedido defensivo.
Em 16 de novembro de 2022, em atenção ao pleito defensivo, aportou aos autos
o Ofício nº 43-S1/SCMT/CMT, de mesma data, do 5º Regimento de Cavalaria Mecanizado,
encaminhando “(...) documentação requerida no evento 110, do processo nº 7000084-
09.2022.7.03.0203/RS, relativo ao período de 12/05/2015 a 31/01/2016 (...)”.
Em 20 de novembro de 2022, o Ministério Público Militar, em razão do Ofício
nº 43-S1/SCMT/CMT, de 16 de novembro de 2022, do 5º Regimento de Cavalaria
Mecanizado, manifestou-se nos autos requerendo:
“(...) 1) a notificação da Autoridade Militar para que, em atenção à documentação do
Evento 130, informe, esclareça, encaminhe:
a) Contextualize e esclareça a razão de ter sido juntadas as notas de empenho emitidas em
favor de M. A. Moresco Filho – EPP e Bidinha & Moresco ao Evento 130, Doc. 4, fl. 1 a Doc.
7, fl. 3;
b) Quanto às fotografias anexadas (Evento 130, Doc. 9, fl. 1 a Doc. 26, fl. 4)., identifique a
quais eventos e períodos aquelas se referem, indicando de forma expressa: Descrição do
Evento (Ex: 1 – Jantar Baile de Cavalaria); Data (Ex: Data: 15/05/2015); e Localização da
fotografia nos autos (Ev. 130, Doc__, p. p. __ a __);
c) Esclareça, em relação a cada um dos eventos indicados na relação de Evento 130, Doc. 8,
fl. 1, se e quais eventos demandaram a contratação de serviços de buffet e equivalentes, e,
caso ocorridos, esclareça como se deram os custeios e realizações desses eventos, se por
contratação de serviço por meio de procedimento licitatório, com empresas contratadas para
este fim específico, acompanhado de cópias dos respectivos procedimentos licitatórios,
conforme o caso; ou custeados pelos militares participantes, acompanhados dos respectivos
7000315-76.2024.7.00.0000
40001370018 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

documentos comprobatórios, bem como indicação, em qualquer caso, de todos os responsáveis
pela organização/autorização desses eventos, especialmente no que diz respeito à participação
do investigado Jean Patrick de Aquino Silveira nesses eventos.”(Grifo no original).
Em Despacho datado de 10 de janeiro de 2023, o Juiz Federal da Justiça Militar
da 2ª Auditoria da 3ª CJM deferiu o pedido ministerial, que foi atendido por intermédio do
Ofício nº 1-S1/SCMT/CMT, de 12 de janeiro de 2023, do 5º Regimento de Cavalaria
Mecanizado.
Em 16 de janeiro de 2023, o Parquet Castrense, em razão do Ofício nº 43-
S1/SCMT/CMT, de 16 de novembro de 2022, do 5º Regimento de Cavalaria Mecanizado,
manifestou-se nos autos, nos seguintes termos:
“(...) De notar que, por ocasião das últimas informações prestadas, a Autoridade Militar
procedeu à complementação das diligências conforme requerido por este órgão ministerial, ao
acrescentar não ter sido possível saber se os eventos realizados demandaram contratação de
buffet ou equivalentes.
Conclui-se, portanto, naquilo que interessa a este órgão ministerial, que as diligências
efetivadas pelo Exército Brasileiro nada acrescentam ou infirmam o teor da inicial acusatória
e as imputações realizadas.
Diante do exposto, ao tempo em que se dá por ciente do cumprimento das diligências pela
Autoridade Militar constantes dos Eventos 130 e 174, o Ministério Público Militar requer a
regular tramitação do feito.”.
Em Audiência realizada por videoconferência em 14 de fevereiro de 2023,
foram inquiridas perante o Juízo de primeiro grau as seguintes testemunhas arroladas pela
Defesa do Cap Ex JEAN PATRICK DE AQUINO SILVEIRA:
1) Civil Otávio Vinicius Dalle Netto, que afirmou:
“(...) DEFESA (JEAN): (...) nós estamos reportando a esse Quartel o período em que o JEAN
PATRICK lá serviu. Nesse período você exercia ou exerceu a atividade de tesoureiro ou
alguma coisa assim?
TESTEMUNHA: Sim, era tesoureiro do Regimento e tesoureiro do Círculo Militar.
DEFESA (JEAN): Havia reunião de prestação de contas do que havia gasto?
TESTEMUNHA: Sim, mensalmente.
DEFESA (JEAN): Esses gastos incluíam valores em dinheiro que rodavam por lá? Todas as
notas fiscais eram apresentadas e tudo mais?
TESTEMUNHA: O senhor se refere ao Regimento ou...
DEFESA (JEAN): Ao Regimento.
TESTEMUNHA: Regimento, dinheiro vivo não.
DEFESA (JEAN): Sim, mas havia notas fiscais do que foi gasto?
TESTEMUNHA: Sim, sim. Tudo através do sistema SIAFE.
7000315-76.2024.7.00.0000
40001370018 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

DEFESA (JEAN): (...) evento de festas, nessas festas existiam coisas que não eram
provisionadas, tipo bebidas, costelão, essas coisas que não vinham no provisionamento, não é
isso?
TESTEMUNHA: Correto.
DEFESA (JEAN): E como era prestado conta dessa, desse, do que foi gasto assim?
TESTEMUNHA: O senhor fala em festividades externas ali. Era com dinheiro de patrocínios,
que era angariado para essas festividades de torneio de polo que tinha bastante, torneio de
salto
DEFESA (JEAN): Sim, exatamente. Isso daí eram patrocínios. Isso também era prestado
contas?
TESTEMUNHA: Do patrocínio sim.
DEFESA (JEAN): Nesses eventos havia muita coisa que era prestado conta de dinheiro que foi
gasto?
TESTEMUNHA: Sim.
DEFESA (JEAN): (...) o ex-Cap tinha um Veloster? Se lembra qual era o carro dele, que ele
tinha na época? Se ele comprou carro, se ele fez alguma coisa?
TESTEMUNHA: Um Veloster, não. Que eu me lembre, na época ele tinha um I30.
DEFESA (JEAN): Não trocou de carro na época?
TESTEMUNHA: Era um I30, modelo preto.
DEFESA (JEAN): (...) todos os carros eram registrados no quartel para poder estacionar, não
é?
TESTEMUNHA: Sim, registrado na 2º Seção.
DEFESA (JEAN): E aquilo fica lá por prazo indeterminado, é isso?
TESTEMUNHA: Aí eu não sei lhe dizer. Qual o prazo que fica arquivado lá é procedimento
deles.
DEFESA (JEAN): No seu tempo de fiscal ali, você conseguiu verificar alguma irregularidade
das contas apresentadas pelo Acusado.
TESTEMUNHA: Não, nós tínhamos apresentado para toda Diretoria, não havia
irregularidades.
DEFESA (JEAN): E dessas atividades aparecia o Comandante, estava presente, Comandante
da Brigada às vezes presentes, não é isso? E eles não falavam de nada que não tinham no
provisionamento do quartel, das coisas que eram compradas com dinheiro de patrocínio,
ninguém nunca reclamou, nunca falou nada?
TESTEMUNHA: Não.
MPM: O senhor ainda é militar?
7000315-76.2024.7.00.0000
40001370018 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

TESTEMUNHA: Não, dei baixa no ano de 2015.
MPM: O senhor no Regimento, pelo que eu entendi, o senhor chegou a ser tesoureiro, é isso?
TESTEMUNHA: Sim.
MPM: Quando o, então, Tenente JEAN PATRICK era o aprovisionador, em especial aí no
período de maio de 2015 a dezembro de 2015, o senhor exercia que função no Regimento?
TESTEMUNHA: É, eu saí, eu dei baixa em junho de 2015.
MPM: Junho de 2015 o senhor deu baixa.
TESTEMUNHA: Isso. Nesse período aí de maio a junho eu me encontrava em férias antes do
período da minha baixa.
MPM: Então, antes do senhor dar baixa, o senhor gozou férias em maio e junho, é isso?
TESTEMUNHA: No período de maio, trinta dias antes da minha baixa, eu já me afastei do
quartel no período de férias, depois retornei já com a baixa.
MPM: A Denúncia narra 6 transferências bancárias feitas pela empresa do grupo Moresco,
sendo que a primeira é 27 de maio de 2015 e a última é 24 de dezembro de 2015. Neste
período (...) o senhor estava fisicamente na OM trabalhando?
TESTEMUNHA: Não, já não estava mais.
MPM: O senhor se recorda o último dia que o senhor trabalhou assim?
TESTEMUNHA: De cabeça assim eu não recordo, já faz mais de 8 anos.
MPM: O senhor chegou a presenciar alguma reunião com os gestores da administração em
que algum superior ao Tenente Jean teria dado uma ordem para ele receber depósitos, valores
transferidos por empresas, fornecedoras de gêneros alimentícios para o rancho, onde ele era o
chefe, para que ele recebesse valores na sua conta para eventualmente comprar algum
produto em prol da OM? O senhor presenciou fatos desse tipo?
TESTEMUNHA: Não senhor.
MPM: antes de o senhor dar baixa, retroagindo, até antes de 27 de maio de 2015, nas
reuniões da administração em que o senhor participou, em algum momento foi dito a algum
militar, a algum Comandante, Fiscal Administrativo, Subcomandante, o senhor ouviu eles
dizendo assim: “Tenente João, peça lá dinheiro para a empresa “X”, na sua conta, para
comprar em gênero, whisky, costelão, o senhor chegou a ver coisas desse tipo?
TESTEMUNHA: Não, não senhor.
MPM: O senhor em alguma oportunidade tomou conhecimento de que militares do Regimento
estavam recebendo valores na sua conta corrente, de fornecedores de gêneros para a OM,
para que esses valores fossem revertidos em proveito da OM? O senhor alguma vez tomou
conhecimento dessa metodologia?
TESTEMUNHA: Não. Não enquanto eu estive na OM.
MPM: E o senhor serviu 8 anos?
7000315-76.2024.7.00.0000
40001370018 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

TESTEMUNHA: (...) 2008 a 2015.
DEFESA (JEAN): (...) como é que os patrocínios entravam no quartel?
TESTEMUNHA: (...) os patrocínios eles entravam era dinheiro, né. Dinheiro ou cheque que os
patrocinadores mandavam.
DEFESA (JEAN): Podiam, por exemplo, depositar na conta de algum contato, alguma coisa,
ou entregavam para o Comandante e era repassado, como é que esse dinheiro entrava na
contabilidade do quartel, no dia-dia do quartel?
TESTEMUNHA: É como eu falei para o senhor, esse valor de patrocínio ele era para o clube,
ele não era para o Regimento, porque era o clube que fazia, junto com o Regimento que
faziam as festividades (...) e esses valores, eu nunca vi os valores, mas quem recebia os
patrocínios era em dinheiro já para realizar as compras das bebidas (...)
DEFESA (JEAN): Quem que recebia? Quem efetivamente recebia? O clube tinha uma conta
de depósito para esse tipo de coisa e era redistribuído lá dentro, ou então alguém depositava
na conta de alguém para alguém contar, avisava para fulano, contabilizava de alguma forma,
como é que era esse funcionamento, esse mecanismo? Eu, por exemplo, quero dar R$ 100,00
(cem reais) para a festa de polo lá. Como é que eu faço? Eu ligo para alguém lá: “olha, eu
gostaria de doar R$ 100,00 (cem reais), para quem, onde eu deposito?”. É assim ou eu tenho
que ir lá e entregar em dinheiro? Ou depositar na conta do Regimento?
TESTEMUNHA: Se o senhor quiser fazer uma ajuda para a nossa festividade, seria na conta
corrente, ou em espécie que depois era feita a reunião...
DEFESA (JEAN): Entregar a quem?
TESTEMUNHA: (...) geralmente era quem estava organizando os torneios.
DEFESA (JEAN): (...) eu tenho fornecedor que me fornece alguma coisa, frango, por exemplo,
sei lá, alguma coisa do dia-dia. Aí, ele não tem como fornecer por algum problema e ele pode
tranquilamente dizer não é viável para ele, talvez por distância, o quartel é longe dos
fornecedores. Ele pode virar e: “olha só, compra aí no mercado que eu reembolso, cota aí e
eu reembolso.”. Havia esse tipo de coisa?
TESTEMUNHA: Não senhor.
DEFESA (JEAN): Então, o quartel, por falta de alguma coisa, ele parava o rancho?
TESTEMUNHA: Não parava né, havia vários fornecedores, geralmente fornecedores
próximos e aí, fornecedores que não podiam entregar era notificado (...) era o pessoal da
SALC que fazia isso aí. Mas nunca, não me recordo de problema assim, receber gênero, não
me recordo.
MPM: O senhor simultaneamente exercia funções administrativas no 5º RCMEC e também
tinha atividade no clube, é isso?
TESTEMUNHA: Correto.
MPM: No clube o senhor era qual função?
TESTEMUNHA: Tesoureiro.
MPM: E na OM também tesoureiro?
7000315-76.2024.7.00.0000
40001370018 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

TESTEMUNHA: E na OM também.
MPM: O clube era uma pessoa jurídica?
TESTEMUNHA: Sim.
MPM: Como pessoa jurídica, tinha uma conta corrente?
TESTEMUNHA: Sim senhor.
MPM: Então, pelo que entendi, as duas modalidades de patrocínios que o clube recebia era
em dinheiro em espécie ou depositado na sua conta corrente do clube, é isso?
TESTEMUNHA: Correto.
MPM: O patrocínio né, recebemos um valor, normalmente para quem estava a frente da
execução do evento, era prestado conta daquele valor, tanto para aquilo, sobrou tanto, o que
nós vamos fazer com esse dinheiro, era feito essa prestação de contas?
TESTEMUNHA: Sim senhor, com toda a diretoria.
MPM: Isso era arquivado?
TESTEMUNHA: Sim senhor.
MPM: Documentado, arquivado e ficava lá, recebemos o patrocínio da empresa “X”, no valor
“Y”, gastamos aqui, gastamos ali, sobrou. Então, tudo documentado?
TESTEMUNHA: Sim senhor.
MPM: E o senhor não se recorda de nenhuma oportunidade um patrocínio ter sido dado
diretamente na conta de um militar?
TESTEMUNHA: Não, não senhor.
MPM: Esse clube, na prática, ele tentava, assim, melhorar alguns eventos, é isso?
TESTEMUNHA: Sim senhor, não melhorar, mas era em conjunto como eu havia falado. Era o
Regimento e o clube que organizavam os eventos.
MPM: O senhor chegou agora a ser perguntado: “Ah, faltou frango. O fornecedor chegou a
pedir para alguém ir lá no mercado comprar frango e depois depositar?” e o senhor disse que
não tinha conhecimento dessa modalidade, correto?
TESTEMUNHA: Correto.
MPM: Até porque, pergunto: se faltasse frango, deveria ter carne, deveria ter um substituto.
Deveria?
TESTEMUNHA: Sim senhor.
JUIZ: (...) ao que foi questionado pela Defesa, em um momento acerca dos depósitos, o senhor
explicou que poderia esse depósito ser feito na pessoa, tendo como beneficiário a pessoa que
estivesse à frente daquela atividade, daquela missão. E a pergunta do Ministério Público
7000315-76.2024.7.00.0000
40001370018 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Militar, agora, o senhor respondeu que esses depósitos seriam feitos na conta corrente da
pessoa jurídica. O senhor poderia esclarecer esse ponto, como eram feitos esses patrocínios,
esses depósitos?
TESTEMUNHA: Sim senhor. O que eu falei, Excelência, foi que os patrocínios eram
realizados através de dinheiro ou através da conta do clube, não através de conta do próprio
militar.
JUIZ: Perfeito. Então se esse patrocínio fosse feito em dinheiro, ele era entregue, essa quantia
a ser doada ao clube como patrocínio, era entregue nas mãos do militar que estava à frente da
atividade?
TESTEMUNHA: Sim senhor.
JUIZ: E se fosse em cheque ou transferência bancária, se utilizava a conta corrente do clube,
perfeito?
TESTEMUNHA: Correto.
JUIZ: O senhor também esclareceu que era o tesoureiro do clube, perfeito?
TESTEMUNHA: Sim senhor.
JUIZ: Em sendo tesoureiro do clube, quais eram as suas atividades nessa função?
TESTEMUNHA: Na função qual oi senhor fala?
JUIZ: Tesoureiro do clube.
TESTEMUNHA: (...) era a prestação de contas.
JUIZ: Esse clube ele tinha Contador?
TESTEMUNHA: (...) sim senhor.
JUIZ: Quem era o Contador?
TESTEMUNHA: Agora, eu não me recordo, Excelência. O nome eu não me recordo.
JUIZ: Qual era o nome fantasia desse clube?
TESTEMUNHA: Era Círculo Militar de Quaraí.
JUIZ: O senhor chegou em algum momento a ter contato com o Contador para se informar
acerca de declaração de imposto de renda de pessoa jurídica?
TESTEMUNHA: Sim, nós realizávamos.
JUIZ: Quem eram, com regularidade, os patrocinadores?
TESTEMUNHA: De cabeça, eu não me recordo. Eram pessoas ligadas ali a quem jogava
bola, quem saltava, ligadas ao meio ali.
JUIZ: O Acusado, o senhor JEAN PATRICK, ele tinha alguma função nessa pessoa jurídica do
clube?
7000315-76.2024.7.00.0000
40001370018 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

TESTEMUNHA: Do clube, Excelência, do que me recordo não.
JUIZ: As empresas do grupo Moresco e as pessoas do senhor MEIRELES e da senhora
JOICE, elas faziam algum patrocínio para esse clube de Quaraí, para o Círculo Militar de
Quaraí?
TESTEMUNHA: Excelência, se faziam não me recordo não, nem sei quem são essas empresas.
JUIZ: O senhor saiu em meados de 2015 em qual posto?
TESTEMUNHA: 1º Tenente.
JUIZ: E na época, quando o senhor saiu, o senhor tomou conhecimento ou chegou a entrar em
contato com a Organização Militar acerca dos assuntos que são tratados aqui nessa ação
penal, tomou conhecimento dos depósitos realizados na conta de militares?
TESTEMUNHA: Não senhor.
JUIZ: (...) foi perguntado pela Defesa e o senhor, enquanto Encarregado do setor financeiro,
nessas prestações de contas mensais, havia também participação do Aprovisionador?
TESTEMUNHA: Excelência, que eu me recorde, assim, não.
JUIZ: Especificamente nos meses de janeiro, fevereiro, março, abril, maio o senhor já estava
de férias provavelmente, de 2015, tiveram essas prestações de contas mensais?
TESTEMUNHA: Sim.
JUIZ: Nesses meses especificamente, teve a participação do Aprovisionador?
TESTEMUNHA: (...) de cabeça, assim, eu não me recordo (...) geralmente, eram praticamente
todos os Tenentes que iam nessa prestação, todos os Oficiais.”;
2) Civil Rodialison da Costa Pacífico, que afirmou:
“(...) DEFESA (JEAN): (...) eu queria saber o período em quer a testemunha trabalhou no
Regimento.
TESTEMUNHA: de 2011 a 2019, fevereiro de 2019.
DEFESA (JEAN): No período em que o Acusado estava, ele trabalhava onde? Qual era A
função dele?
TESTEMUNHA: Trabalhava no Pelotão de Suprimento, no caso no rancho.
DEFESA (JEAN): (...) você viu algumas vezes o rancho precisando de alguma coisa que não
tinha, que estava faltando e que havia necessidade de comprar algum tipo de material no
mercado para suprir aquela necessidade?
TESTEMUNHA: Sim, várias vezes praticamente (...) não era diretamente assim, mas sempre
acontecia, tanto quanto parte de alimentação às vezes para alguma festa, algum evento ou até
mesmo de necessidade assim para o Pelotão estava precisando, em termos de material ou
coisa assim, manutenção de algum material também.
DEFESA (JEAN): E como era feito esse tipo de compra?
7000315-76.2024.7.00.0000
40001370018 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

TESTEMUNHA: No caso, a princípio, a princípio não, era feito a dinheiro assim, não sei lhe
explicar, mas como acho que o Comandante de Pelotão entrava em contato com o Fiscal,
provavelmente ele autorizava e esse valor ele entrava em contato com o fornecedor e era
repassado para ele.
DEFESA (JEAN): então, o fornecedor de alguma forma não podia atender né e falava para
comprar ali no mercado ali qualquer coisinha (...) um componente da cozinha, uma faca, sei
lá, alguma coisa assim, um tempero né, isso aí acontecia com..., não era todo dia, mas
acontecia, é isso?
TESTEMUNHA: Sim, é, isso aí.
DEFESA (JEAN): Isso aí era comprado através de dinheiro no mercado né? Saia algum
militar, ia ali comprava, botava em alguma coisa, entregava no quartel, vocês já pegavam,
davam entrada naquilo e depois alguém pegava a nota fiscal e de alguma forma era prestado
contas daquilo, tanto a quem deu dinheiro como, como..., o quartel entende.
TESTEMUNHA: (...) era mais pela parte do Fiscal né. O pelotão de Suprimento ali ele atendia
sempre as ordens do Fiscal no caso.
DEFESA (JEAN): Então a pessoa saia, comprava, trazia a nota e, de repente, até coberta por
uma nota do próprio fornecedor, né?
TESTEMUNHA: Sim (...) já aí não era comigo no caso.
DEFESA (JEAN): Mas tudo que entrava no quartel era conferido, as notas fiscais eram
entregues e tudo mais.
TESTEMUNHA: sim.
DEFESA (JEAN): Em situação de eventos, tem um evento no quartel, também aquilo era feito
compras nessa modalidade né?
TESTEMUNHA: Sim, principalmente a bebida em sim, porque o fornecedor, era raramente
vim do fornecedor parte de bebida né. Daí, era comprado até mesmo no mercado ali próximo
e era mais no caso também nesses eventos tinha, como era temporada hípica, polo, essas
coisas assim, tinha parte de whisky né. Isso aí na cidade ali em si não se vende, daí era
comprado pela parte do Uruguai no caso (...)
DEFESA (JEAN): Isso tudo era comprado em dinheiro né?
TESTEMUNHA: sim, a princípio era dinheiro.
DEFESA (JEAN): E quem é que desembolsava o dinheiro para comprar ou ia lá e comprava,
mandava alguém, como era essa mecânica aí?
TESTEMUNHA: Era sempre, no caso agora, o Capitão né que fazia essa parte aí.
DEFESA (JEAN): Ele que era o responsável, ia lá, toma aqui essa grana, vai lá compra e me
trás a nota fiscal. Era assim né?
TESTEMUNHA: Certamente ele ia no caso, ia comprava (...)
DEFESA (JEAN): Você conheceu bem o Acusado né, serviu contigo. Ele era uma pessoa que
vivia na “night”, vivia em festa? A cidade é uma cidade festeira ou é uma cidade pacata?
TESTEMUNHA: Uma cidade tranquila assim, não é muito de festa ou coisa assim.
7000315-76.2024.7.00.0000
40001370018 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(...)
DEFESA (JEAN): Você se lembra qual o carro que o Acusado tinha? Se ele trocou de carro,
por um carro esportivo, novo, bonitão assim?
TESTEMUNHA: No período que ele teve lá servindo que eu sei, ele tinha um I30, só, um I30
preto.
MPM: (...) aquele período todo em que você serviu no quartel, foi no rancho?
TESTEMUNHA: Sim senhor.
MPM: Às vezes que você fala Pelotão (...) você está falando do rancho?
TESTEMUNHA: É do rancho.
MPM: A Denúncia narra que o Tenente Jean recebeu 6 (seis) transferências de empresas que
forneciam gêneros alimentícios para o rancho, na sua conta corrente. Eu vou dizer a data, vou
dizer o valor e pergunto para você se você sabe qual foi o destino dado ao dinheiro, já que
aparentemente pode ter sido para compras, mas aquele valor, naquela data, para que você nos
diga qual foi, assim, o destino. Em 27 de maio de 2015, foi depositado na conta do Tenente
Jean R$ 715,00 (setecentos e quinze reais), você sabe qual foi o destino?
TESTEMUNHA: Bah, por isso que eu lhe digo, se o senhor me perguntar em data assim
específica, depósito assim, eu não vou saber lhe dizer.
MPM: Mas você pode afirmar que todo esse dinheiro reverteu em proveito da OM?
TESTEMUNHA: Sim senhor, isso aí, a princípio, foi sim.
MPM: Esse de setecentos e quinze, em vinte e sete de maio, você pode afirmar que tudo
reverteu?
TESTEMUNHA: (...) aí eu lhe digo porque eu não sei na data, não sei lhe explicar o evento
que teve.
MPM: A pergunta é bem clara, você pode afirmar que todo o dinheiro reverteu em proveito da
OM?
TESTEMUNHA: (...) de afirmar, eu não sei lhe dizer. Não sei lhe afirmar, é.
MPM: O segundo depósito foi 11 de junho de 2015, R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais),
você sabe em que foi utilizado esse dinheiro?
TESTEMUNHA: Por isso que eu lhe digo, certamente deve ter sido em..., porque teve muito
evento assim (...) durante esse período desse ano aí.
MPM: Mas assim, você sabe afirmar em que foi revertido esse dinheiro, foi em whisky, foi em
cerveja, foi em costelão, qual foi o objeto desse depósito?
TESTEMUNHA: Em junho, provavelmente deve ter sido em temporada hípica. Época de
temporada hípica.
MPM: Tá, mas em que? Foi whisky, foi cerveja, foi costelão, foi taça, qual foi o objeto, se foi
tudo isso junto mais um pouco, o que que foi comprado com esses R$ 3.500,00 (três mil e
quinhentos reais) no dia 11 de junho de 2015?
7000315-76.2024.7.00.0000
40001370018 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

TESTEMUNHA: Deve ter sido whisky, cerveja.
MPM: Deve ter sido whisky ou cerveja, ótimo. Você pode afirmar que todos esses R$ 3.500,00
(três mil e quinhentos) reverteram em proveito da OM?
TESTEMUNHA: De afirmar assim no caso, sim. Se teve algum evento assim específico nessa
data porque eu não vou..., é como eu lhe digo, eu não sei lhe afirmar qual teve o período de, o
evento nesse período assim, porque eu não me lembro.
MPM: Vamos para o terceiro evento, 9 de julho de 2015, R$ 3.150,00 (três mil e cento e
cinquenta), O que foi comprado com esse dinheiro Rodialisson?
TESTEMUNHA: Aí eu já...
MPM: E tudo foi comprado em proveito das OM?
TESTEMUNHA: Provavelmente sim, certamente sim.
MPM: Provavelmente sim, certamente sim. 9 de julho, de novo, no mesmo dia dos 3.150,00
(três mil e cento e cinquenta), caiu na conta do Tenente Jean mais R$ 1.850 (um mil e
oitocentos e cinquenta reais), o que dá no total R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Esses cinco mil
reais do dia 9 de julho de 2015, em duas transferências, foi comprado o que?
TESTEMUNHA: Uai, eu já não sei lhe dizer.
MPM: E tudo reverteu para a OM?
TESTEMUNHA: Certamente sim.
MPM: Certamente sim, embora você não sabe o que foi comprado?
TESTEMUNHA: É, porque tinha muito evento específico durante esse período de, durante o
período que o Tenente no caso teve né.
MPM: 23 de outubro de 2015, foi depositado na conta do Tenente R$ 1.215,00 (um mil e
duzentos e quinze), o que foi comprado com esse dinheiro?
TESTEMUNHA: Não sei lhe dizer.
MPM: Tudo bem. Mas tudo foi revertido em proveito da OM?
TESTEMUNHA: Certamente sim.
MPM: Embora você não saiba o que foi comprado?
TESTEMUNHA: Embora eu não saiba né.
MPM: Tá. 24 de dezembro de 2015, foi depositado R$ 1.700,00 (um mil e setecentos reais ) na
conta do Tenente. O que foi adquirido com esse dinheiro?
TESTEMUNHA: É por isso que eu entrei assim como testemunha dele porque, por isso que eu
lhe digo, durante o período que ele recebeu esses valores aí, certamente deveria de ter um
evento, eu só não sei explicar qual evento, mas se o senhor parar para ver, 24 de dezembro
seria uma data, uma véspera de Natal no caso. Certamente, assim é aí tinha a parte da
alimentação que era servida nessa data aí, com refrigerante, parte de sobremesa para o
Regimento para o pessoal de serviço que estava né e fora o pessoal o pessoal do Esquadrão.
7000315-76.2024.7.00.0000
40001370018 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

MPM: Mas você tem certeza que tudo reverteu em proveito da OM?
TESTEMUNHA: (...) isso aí, deve ter sido sim.
MPM: Desses valores né, são 6 (seis) transferências de 27 de maio de 2015 até 24 de
dezembro de 2015 né, na prática como é que funcionava, o Chefe do Rancho, (...) você
trabalhou no rancho com vários chefes, já depôs em vários inquéritos da mesma coisa, que
militares receberam nas suas contas, você sempre afirma que “não, isso acontecia, acontecia,
acontecia”, e chegou a dizer nos seus depoimentos anteriores que isso era por ordens
superiores. Nesses casos do Tenente Jean, era ele que decidia ou era por ordem superior que
ele agia assim?
TESTEMUNHA: ele levava a situação para o Fiscal administrativo assim e o Fiscal dava a
ordem que podia fazer no caso né. Embora eu nunca presenciei assim do Fiscal dizer faz isso.
Mas como ele tinha muita reunião administrativa ele vinha e nós passava (sic) a situação que
acontecia, o evento que ia ter (...)
MPM: Mas você nunca viu o Fiscal dando ordem?
TESTEMUNHA: Não senhor (...)
MPM: Você acredita que o Fiscal dava ordem porque o Tenente dizia que tinha conversado
com o Fiscal?
TESTEMUNHA: Sim e até mesmo porque, às vezes, o Regimento não trabalhava com dinheiro
vivo assim né, era mais pregão eletrônico, essas coisas assim. Daí, raramente a empresa, às
vezes, faltava com a necessidade de entregar o que nós estávamos precisando.
MPM: Você no rancho tinha qual função?
TESTEMUNHA: Eu era da parte do Círculo no caso, do QS. Da parte do QS (...)
MPM: Nesses longos anos que você serviu no 5º RCMEC, alguma vez você já viu alguma
empresa entregando whisky através de empenho?
TESTEMUNHA: Não senhor. Isso aí não.
MPM: Então, whisky não era entregue por empenho?
TESTEMUNHA: Não, não era.
MPM: O Tenente JEAN, ele recebia o dinheiro na conta, supostamente autorizado pelo Fiscal,
embora você nunca tivesse visto o Fiscal dando essa ordem e depois ele pegava as notas
fiscais do que ele comprou e apresentava para alguém?
TESTEMUNHA: (...) eu não via assim de ele pagar a nota fiscal e ver a nota fiscal em si, mas
como eu vou lhe dizer, ele certamente deveria levar e prestar conta para o Fiscal
Administrativo.
MPM: Certamente, significa assim: eu acho que ele levava, é isso?
TESTEMUNHA: Sim.
MPM: Você também nunca viu ele pegando as notas fiscais e levando, você acredita que ele
levava?
7000315-76.2024.7.00.0000
40001370018 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

TESTEMUNHA: Sim.
MPM: (...) desse militares do rancho, alguns aqui você foi testemunha de defesa, algum deles
já transferiu dinheiro para a sua conta corrente?
TESTEMUNHA: Não senhor.
MPM: Nunca?
TESTEMUNHA: Nunca.
MPM: Eu vou compartilhar aqui com você um extrato bancário. Conhece o Sargento Yure
Vegas?
TESTEMUNHA: Sim.
MPM: (nesse momento aparece na tela um extrato bancário). 2 de janeiro de 2014, da conta
de Yure Vegas Costa, R$ 500,00 (quinhentos reais) para Rodialisson da Costa Pacífico, Banco
do Brasil, Agência 169, Conta 13059-1. É você?
TESTEMUNHA: Sim senhor.
JUIZ: Senhor Rodialisson, só um minuto por favor. O objetivo dessa Ação Penal Militar, o
senhor Rodialisson ele se encontra na condição de testemunha, devidamente compromissada,
devidamente compromissada a falar a verdade e, essa pergunta que Vossa Excelência vem a
fazer diz respeito, em princípio, não ao Réu nessa Ação Penal, senhor Jean Patrick, mas o
outro que está respondendo em outra Ação Penal. Então, senhor Rodialisson, o senhor fica
nesse momento alertado que o senhor não é obrigado a responder qualquer tipo de pergunta
que venha a incriminá-lo. Então, a partir desse momento o senhor tem o direito de permanecer
em silêncio. Está bem?
TESTEMUNHA: Sim.
(...)
DEFESA (JEAN): (...) eu gostaria de saber se de alguma forma o Tenente, ora Acusado, ele
agiu em dissonância aos outros que lá participaram, se essas rotinas de comprar coisas fora
do quartel ou essas coisas, eventos, a compra de whisky, costelas, eventual premiação, isso
tudo acontecia como normalmente aconteceu?
TESTEMUNHA: Sim, isso aí, quando era evento assim, tinha essa, no caso era passado para
ele, como ele era Chefe do Rancho no caso né, tinha reunião e acontecia essa compra de
costelão, cerveja, dia da cavalaria, temporada hípica (...) tinha muito evento, muito evento
durante o ano no Regimento né.
DEFESA (JEAN): O Acusado em questão, os procedimentos que eles faziam ou o que ele fez
era igualzinho aos que o antecederam e os que seguiram a ele? Não houve mudança.
TESTEMUNHA: Sim.
DEFESA (JEAN): Sempre foi assim (...) o comandante participava desses eventos?
TESTEMUNHA: Sim, participava.
DEFESA (JEAN): Quando tinha evento, o General, Comandante da Brigada, ele também
participava de alguns desses eventos?
7000315-76.2024.7.00.0000
40001370018 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

TESTEMUNHA: Sim.
MPM: Eles tomavam whisky? Tomavam refrigerante, tudo que não pertence ao fornecimento
normal do quartel, é isso?
TESTEMUNHA: Sim.
MPM: (...) costelão já foi entregue pelo fornecedor ou era sempre comprado por esses
recursos?
TESTEMUNHA: Foi entregue pelo fornecedor já sim, que eu me lembre já, foi entregue pelo
fornecedor.
MPM: E alguma vez saíram para comprar também?
TESTEMUNHA: Se eu não me engano, sim.
MPM: em que ano?
TESTEMUNHA: No período eu já não sei lhe dizer, porque, às vezes, tem época do período do
ano que eu estava de férias e não participava dos costelão (sic) que tinha, mas tinha.
JUIZ: (...) nas perguntas que foram feitas pelo Ministério Público Militar, o senhor não se
recorda de nenhuma transferência, perfeito, o senhor não se recorda?
TESTEMUNHA: Sim senhor.
JUIZ: E o Ministério Público, ele prossegue na pergunta e pergunta: “foi entregue tudo em
referência a esse valor? e o senhor disse, em quase todas as perguntas, que sim. Por que o
senhor tem essa certeza, o senhor chega a essa conclusão, porque, um valor que o senhor nem
sabe ao que se refere e o senhor tem entendimento que foi em proveito da Organização
Militar? Qual era assim a sua visão que o senhor tinha enquanto subordinado do Capitão
Jean? O senhor fala isso porque o senhor tem a concepção de que o Acusado, Capitão Jean,
era um profissional que sempre se empenhava para fazer as coisas para a OM ou existe
alguma outra situação que faça o senhor chegar a essa conclusão?
TESTEMUNHA: Porque ele sempre foi, desde que ele chegou lá no Regimento, no caso ele foi
empenhado a, como vou lhe dizer, a fazer o rancho andar em si né. Sempre cumprindo esses
dados do Pelotão, do rancho, porque o rancho era, tudo que tinha evento de evento assim era
o rancho tava (sic) sempre, sempre em função (...) sempre tinha uma data, Todo mês
comemorava uma festa, juntava todos os militares da OM, junto dos familiares e faziam a festa
lá, aniversariante do mês que se chamava.
JUIZ: De quando a quando o senhor serviu com o Acusado, senhor Jean Patrick?
TESTEMUNHA: Eu servi 2 (dois) anos com ele, 2014 e 15.
JUIZ: O senhor era o subordinado direto dele?
TESTEMUNHA: Eu era, sim, diretamente sim (...)
JUIZ: e o senhor chega a essa conclusão de que ele se empenhava pelo que ele conversava
com o senhor, pelo que ele passava, as dificuldades do rancho, essas aquisições ele chamava o
senhor para participar, como é que funcionava?
7000315-76.2024.7.00.0000
40001370018 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

TESTEMUNHA: Como ele era o Oficial do rancho no caso, ele passava as informações para
todos os nossos Sargentos no caso. Ele deixava a gente, sempre, inteirado do assunto, do
evento que ia acontecer e até mesmo as missões como se diz né, saia período de campo
também.
JUIZ: Em algum momento, não precisa ser nesses 6 (seis) depósitos que foram a pouco
questionados pelo MPM, assim, em algum momento ele genericamente falou que recebia
valores em sua conta corrente para realizar atividades da OM?
TESTEMUNHA: Sim senhor.
JUIZ: (...) a grande dificuldade aqui é a questão temporal. Eu sei que o senhor não vai se
recordar, mas genericamente o que ele falava?
TESTEMUNHA: Sim, no caso ele falava ao receber a transferência (...) recebia a
transferência dela para comprar o tal material no caso.
JUIZ: E como é que funcionava assim, se ele chegou a explicar ao senhor, quando isso
acontecia, ele ia ao banco, aí sacava esse valor, dava para algum outro militar ou até mesmo
par ao senhor enquanto subordinado para executar uma tarefa ou ele mesmo centralizava esse
saque, como é que funcionava?
TESTEMUNHA: Ele repassava, dependendo do militar que estava mais folgado assim, que
não tinha outra missão, ele passava, passava par ao militar e o militar ia comprava, até para,
como eu vou lhe dizer, para soldado assim, soldado, cabo. Aí ele passava, o militar ia lá
comprava o material, trazia a nota fiscal e dava para ele (...)”;
3) Civil Gustavo Silveira Cardona, que afirmou:
“(...) DEFESA (JEAN): (...) você não serviu no rancho, era só do quartel. Você tem algum
conhecimento de algum desvio de dinheiro feito pelo Capitão Patrick?
TESTEMUNHA: (...) eu não servi no rancho, eu fui Tenente de cavalaria, fui Oficial
temporário por 2 (dois) anos, era Comandante de Pelotão. Nunca servi no rancho. Nunca
fiquei sabendo da questão de desvio.
DEFESA (JEAN): Participava de alguma reunião de prestação de contas, alguma coisa
assim?
TESTEMUNHA: Não, nunca participei, minha função não exigia (...)
DEFESA (JEAN): Você como conheceu, serviram juntos né, você pode dizer qual era o carro
que o Capitão Patrick tinha, se ele trocou de carro no meio do caminho, comprou um carro
exótico assim, esportivo, bonitão?
TESTEMUNHA: Doutor (...) eu recordo que ele tinha um I30 na cor preta (...)
DEFESA (JEAN): Outra coisa, ele é aquele cara que tem aquele espírito festeiro, gosta de ir
para balada, a cidade lá é uma cidade baladeira (...) você tem essa consciência dele, essa
imagem dele?
TESTEMUNHA: Doutor, como eu vou lhe explicar, a gente Tenente né, Coraí é uma cidade
pequena né, a gente ia, solteiros, para festas. Íamos para festas, eu também ia, não vou falar
que ele era baladeiro porque todos os Tenentes né, na sua grande maioria, enquanto solteiro,
a gente sai para festa né.
7000315-76.2024.7.00.0000
40001370018 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

DEFESA (JEAN): Então, ele não era uma pessoa de perfil diferenciado de qualquer outro
dali?
TESTEMUNHA: Não. Em se tratando de Tenente do Exército, eu diroa que, pelo menos na
parte que eu vivenciei em 8 (oito) anos, todos fazem.
DEFESA (JEAN): Esse Regimento tinha muito evento, tipo competição, aniversariante do mês
(...)?
TESTEMUNHA: Tinha (...)
DEFESA (JEAN): Então, sempre tinha evento ali?
TESTEMUNHA: Sim.
DEFESA (JEAN): (...) pode-se dizer que praticamente todo mês tinha evento no quartel,
festivo e deve ser Rio Grande do Sul, deve ter aquele churrasquinho, aquele costelão grande?
TESTEMUNHA: É, costelão, eu lembro que no Dia da Cavalaria, nos torneios de polo sempre
tinha costelão sim. Dia da Cavalaria é meio que tradição né assar o costelão, aquele de 12
(doze) horas que gaúcho chama (...)
DEFESA (JEAN): Tinha cerveja, assim, bebidas alcóolicas nesses eventos?
TESTEMUNHA: Tinha (...)
DEFESA (JEAN): Quando o Comandante da Brigada ia lá (...) tinha aqueles salgadinhos,
aquelas coisas tradicionais também, tinha aquele whiskinho, não tinha?
TESTEMUNHA: É, sempre que o General ia visitar, que tinha alguma visita, geralmente
Generais de arma de cavalaria, pelo menos os 8 (oito) anos que eu servi, que conheci, quase
que todos bebem whisky né, bebem destilados. Eu recordo que tinha whisky, cerveja, tinha
sim.
DEFESA (JEAN): E ninguém nunca reclamou que isso daí não está no orçamento do quartel
né, mas tudo bem. E participava lá da casa do Comando, daquele coquetel recepcionando e
tudo mais, não ficava só na ala dos soldados?
TESTEMUNHA: Sim.
MPM: (...) o senhor no período que serviu conjuntamente com o Tenente Jean. O senhor
exercia qual função?
TESTEMUNHA: (...) eu fui Comandante de Pelotão (...) e depois eu fui Comandante de
Esquadrão.
MPM: Então só na parte operacional, é isso?
TESTEMUNHA: Positivo (...)
(...)
MPM: A Denúncia narra que empresas do Grupo Moresco, que forneciam gêneros
alimentícios par ao rancho, transferiram R$ 12.130,00 (doze mil e cento e trinta reais) para o
Tenente Jean, através de 6 (seis) transferências, para a conta do militar. A primeira de 27 de
7000315-76.2024.7.00.0000
40001370018 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

maio de 2015, a última em 24 de dezembro de 2015. Na época em que o senhor era militar, o
senhor sabia que o Tenente Jean estava recebendo na sua conta corrente valores transferidos
de uma empresa que fornecia gêneros para o rancho que ele chefiava?
TESTEMUNHA: Não, não tinha conhecimento algum.
MPM: (...) o senhor presenciou algum Oficial mais antigo que o Tenente Jean determinando
que ele entrasse em contato com empresas fornecedoras de gêneros alimentícios, fornecedora
de algum produto para a OM, pedindo para que elas transferissem para esse militar valores
para que ele adquirisse bens para a OM, tipo costelão, bebida? O senhor chegou a ver algum
militar superior dando essa ordem?
TESTEMUNHA: Não, doutor, eu nunca vi ninguém dando essa ordem assim para ele (...)
MPM: E se não foi para o Tenente Jean (...) o senhor já viu o Comandante, Subcomandante,
Fiscal Administrativo, dando ordem semelhante a essa para algum outro militar em uma
reunião, assim dos Oficiais: “Tenente pede lá dois mil na sua conta para comprar de
costelão.”?
TESTEMUNHA: Não, isso eu nunca vi, dá dinheiro em conta, eu nunca vi isso aí.
MPM: O senhor chegou a participar ali da administração do Círculo?
TESTEMUNHA: Eu fui Diretor de Esporte, mas a gente nunca, não sei como eu vou lhe
explicar, era mais para constar documental, por que o Círculo sempre foi conduzido pelo seu
Presidente que era sempre o Subcomandante, mas a gente nunca, era mais para documentar
mesmo (...)
MPM: O senhor era diretor, mas no papel é isso?
TESTEMUNHA: Eu fui acho Diretor de Esporte, se eu não me engano, por eu ser formado em
Educação Física (...) acho que alguém comentou: “olha, tu é da diretoria”, porque nunca foi
muito, não havia reuniões, enfim, que eu me recordo eu devo ter feito parte pela parte do
Diretor de Esporte (...)
MPM: Mas nesse período que o senhor atuou no Círculo, ou mesmo fora desse período, o
senhor ficou sabendo que, assim, o pessoal da diretoria do Círculo recebia dinheiro na sua
conta corrente para supostamente dar uma melhorada nesses eventos, torneio de polo, vamos
comprar o costelão, whisky, aí o Círculo ganhava um patrocínio. Você ficou sabendo que o
dinheiro ia para a conta do militar alguma vez no Círculo?
TESTEMUNHA: Não doutor, ir para conta de militar não. Eu lembro que nós pagávamos uma
mensalidade, mas para o Círculo, para o clube. Agora, para comprar uma coisa assim de
gênero, eu não, isso eu não recordo, a gente pagava uma mensalidade que eu acho que era
para manutenção do Círculo (...)
MPM: Esses 6 (seis) repasses né, que deram R$ 12.130,00 (dose mil e cento e trinta reais), de
maio a dezembro de 2015, por algum acaso, assim, o Tenente Jean lhe contou: “Oh, tô
recebendo aí Três mil para comprar whisky.”?
TESTEMUNHA: Não, eu nunca tive essa conversa com ele (...) nosso contato era quando ia
ao rancho (...) nunca tive também essa abertura, mas eu nunca vi o Jean, comigo eu tenho
certeza que nunca falou.
DEFESA (JEAN): (...) como ele conhece, era da equipe de polo né, tinha uns eventos de polo.
Esses eventos de polo certamente levaram o rancho e eu queria saber, até mesmo pelo lado do
polo em si, se havia premiações, se havia locação de alguma coisa e como é que isso era pago,
7000315-76.2024.7.00.0000
40001370018 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

se isso era pago com verba do coquetel ou com eventual verba de fora?
TESTEMUNHA: (...) Doutor, eu lembro que tinha premiações sim, sempre eram premiações
materiais, relativos à polo, enfim, tinham premiações, mas agora a procedência, de onde
vinha, eu não fazia parte. A minha parte, inclusive, como eu era atleta do Regimento, a minha
parte era organização operacional, era o marcar campo, a equipe de campo, de placar. Agora
essa parte já que envolvia logística, já não me envolvia (...)
DEFESA (JEAN): Mas existia eventual premiação, existiam talvez anotação e aquisição de
material para aquele evento em si né? Eu não tenho ideia.
TESTEMUNHA: (...) eu lembro que uma vez, quando agora o senhor falou em locação, que eu
acho que locaram camas elásticas, se não me engano, para as crianças brincarem, alguma
coisa desse tipo, foi a única vez (...), agora como foi pago, eu não participava disso (...)”;
4) Civil Danrlei Aires Gonçalves, que afirmou:
“(...) DEFESA (JEAN): (...) você serviu com o Tenente Jean em que período?
TESTEMUNHA: Foi em 2014 quando eu era Soldado EV.
(...)
DEFESA (JEAN): Serviu no rancho né?
TESTEMUNHA: Sim senhor.
DEFESA (JEAN): Qual era a sua função no rancho?
TESTEMUNHA: (...) comecei como, era garçom e fiquei como cozinheiro.
DEFESA (JEAN): (...) você sabe como eram feitas as compras de bebidas para os eventos que
aconteciam no Quartel, como eram compras dos itens do dia a dia, como descartáveis,
eventuais coisas, isto é, o Tenente efetivamente providenciava a compra no varejo de itens?
TESTEMUNHA: Às vezes o Tenente pedia para nós ir (sic) no mercado, eu ia lá e comprava, e
aí trazia a nota para ele, depende, às vezes era bebida, alimento, aventais, sacos, essas coisas
assim.
DEFESA (JEAN): Era uma coisa que acontecia com alguma regularidade?
TESTEMUNHA: ele sempre me pedia pra mim (sic) ir no mercado, aí eu comprava as coisas,
trazia a nota e entregava para ele.
DEFESA (JEAN): O Quartel tinha muito evento?
TESTEMUNHA: Às vezes tinha algumas coisas assim.
DEFESA (JEAN): Festas assim...
TESTEMUNHA: Hípica, essas coisas assim.
DEFESA (JEAN): Nesses eventos, eram servidos alimentos e bebidas que não são da
aquisição normal do Quartel?
7000315-76.2024.7.00.0000
40001370018 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

TESTEMUNHA: Sim, às vezes tinha bebida que era cerveja e às vezes algum tipo de carne que
a gente pegava aí nos mercados. Vamos supor, não tinha costela, aí a gente tinha que pegar
costela (...)
DEFESA (JEAN): Eventuais descartáveis, assim avental, essas coisas também eram
compradas a dinheiro, era isso?
TESTEMUNHA: Sim senhor.
DEFESA (JEAN): Você recebia o dinheiro e você ia no (sic) mercado e comprava. Tinha troco
(...) você fazia a prestação de contas ao Oficial, ao Tenente né?
TESTEMUNHA: Sim senhor, eu chegava com a notinha, o troco que sobrava do que ele me
pedia para comprar, ele pegava para ele e seguia.
DEFESA (JEAN): E o que ele fazia com aquilo?
TESTEMUNHA: Daí eu não sei, porque eu entregava e já ia para o rancho porque eu tinha
que trabalhar né, cozinhar.
DEFESA (JEAN): (...) ele trocou de carro quando estava no Quartel, você sabe qual era o
carro dele, se ele trocou?
TESTEMUNHA: O carro que ele tinha quando estava no Quartel era um I30, preto.
DEFESA (JEAN): Ele trocou por um carro esportivo?
TESTEMUNHA: Cara, desde que eu conheci ele (sic), sempre foi com aquele I30.
MPM: Então, o senhor foi Soldado do 5º RCMEC?
TESTEMUNHA: Sim senhor.
MPM: Chegou a engajar?
TESTEMUNHA: Sim senhor.
MPM: então, ficou quanto tempo no Exército?
TESTEMUNHA: Ao todo, contando com meu ano de EV, três anos.
MPM: Entrou em 2014, saiu lá pra 2017?
TESTEMUNHA: Sim senhor.
MPM: Você disse a pouco que, em algumas oportunidades, o Tenente Jean lhe pedia para
comprar gêneros no mercado, é isso?
TESTEMUNHA: Sim senhor.
MPM: Aventais também, né?
TESTEMUNHA: Sim.
MPM: ele lhe dava o dinheiro, você comprava, trazia nota fiscal e o troco, é isso?
7000315-76.2024.7.00.0000
40001370018 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

TESTEMUNHA: Sim senhor.
MPM: Você recorda o valor da maior compra que você fez?
TESTEMUNHA: (...) não lembro porque faz muito tempo né (...)
MPM: Se a gente fosse dar um “chute” assim da grandeza, estamos falando de dez mil, vinte
mil, mil, quinhentos.
TESTEMUNHA: Ah, era pouco, pouco assim de quinhentos no máximo assim.
MPM: No máximo quinhentos?
TESTEMUNHA: Era pouca coisa, que era mais assim essas utilidades que ele me pedia para
buscar.
MPM: A Denúncia narra que no período de 27 de maio de 2015 a 24 de dezembro de 2015,
empresas que forneciam gêneros alimentícios para o rancho, onde nesta época o Tenente Jean
era oi chefe do aprovisionamento, transferiram para a conta do Tenente Jean R$ 12.130,00
(dose mil e cento e trinta reais) em 6 (seis )transferências. Você sabia dessas transferências na
época?
TESTEMUNHA: Não senhor, porque eu não tinha muito contato, era de chefe para soldado,
trabalhava no rancho, meu negócio era só fazer o alimento do pessoal ali e seguir a rotina
durante o dia.
MPM: Sobre o que foi comprado com esses valores, por exemplo, em 11 de junho de 2015, o
Tenente Jean recebeu R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) na conta dele. Você sabe
exatamente o que foi comprado, por exemplo, nessa compra?
TESTEMUNHA: Não sei lhe dizer assim.
MPM: É difícil né?
TESTEMUNHA: (...) ele só me pedia para buscar, me dava o dinheiro, eu buscava alguma
coisa e voltava.
MPM: Em 9 de julho de 2015, através de 2 (duas) transferências no mesmo dia, o Tenente
Jean recebeu R$ 5.000,00 (cinco mil reais) na conta dele. Você sabeo que foi comprado com
esses cinco mil reais?
TESTEMUNHA: Não senhor (...)”;
5) Civil Ranier Lopez Silva, que afirmou:
“(...) DEFESA (JEAN): (...) você serviu com o, então, Tenente Jean em que período?
TESTEMUNHA: Servimos juntos de 15, 16 e comercinho de 2017.
DEFESA (JEAN): (...) você serviu no rancho ou só no Regimento?
TESTEMUNHA: servi no Regimento (...)
DEFESA (JEAN): (...) Essa OM era uma OM que tinha muito evento, festas, aniversariantes
do mês, visita do Comandante da Brigada, Inspeção do Comandante da Região, tudo, tinha
sempre evento ali, né?
7000315-76.2024.7.00.0000
40001370018 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

TESTEMUNHA: Positivo.
DEFESA (JEAN): Nesses eventos, eram servidas bebidas alcóolicas, whisky e essas coisas
toda?
TESTEMUNHA: Cerveja, vinho.
DEFESA (JEAN): E como tudo bom no Rio Grande do sul, tem que ter aquele churrasco bom,
né isso, aquela costela, aquele costelão bonito né. E tinha nesses eventos sempre né?
TESTEMUNHA: (inaldível)
(...)
DEFESA (JEAN): (...) você sabe qual é o carro que o Tenente Jean tinha, se ele trocou de
carro no meio do caminho, se ele ostentava riqueza?
TESTEMUNHA: eu lembro que ele tinha um I30 (...) todo amassado, todo arranhado. Na
época que eu estava lá, ele não trocou não.
MPM: (...) não sei se entendi direito, o senhor era médico da OM?
TESTEMUNHA: Sou médico ainda (...)
MPM: Mas na época o senhor era o médico da OM?
TESTEMUNHA: Positivo.
MPM: O senhor chegou a ler a Denúncia?
TESTEMUNHA: Cheguei.
MPM: A Denúncia narra que, entre maio de 2015 a dezembro de 2015, o Tenente Jean, que
era chefe do rancho, recebeu 6 (seis) transferências bancárias que totalizam R$ 12.130,00
(doze mil e cento e trinta reais) de duas empresas que forneciam gêneros alimentícios para a
OM. O senhor sabe o motivo dessas transferências, de algumas dessas transferências?
TESTEMUNHA: Não sei.
MPM: Em alguma reunião que o senhor participou com o Comandante, com o
Subcomandante, com o Fiscal Administrativo, em algumas dessas oportunidades o senhor viu
esses Oficiais ou algum Oficial mais antigo que o senhor, mais antigo que o Tenente Jean, dar
uma ordem ao Tenente Jean para receber dinheiro em sua conta para, eventualmente, comprar
produtos para a OM, o senhor viu isso?
TESTEMUNHA: Não, não vi.
MPM: Em algum momento, quando o senhor servia com o Tenente Jean, o Tenente Jean lhe
relatou que estava recebendo valores na sua conta corrente de empresas, por ordem de algum
superior, para comprar produtos em prol da OM?
TESTEMUNHA: Não (...)”; e
6) Civil Andreo Rodrigues Ribas, que afirmou:
“(...) DEFESA (JEAN): (...) você serviu com o Tenente Jean em que período?
7000315-76.2024.7.00.0000
40001370018 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

TESTEMUNHA: 2014 e 2015 se não me falha a memória.
(...)
DEFESA (JEAN): qual era a sua função no Quartel?
TESTEMUNHA: Eu era Comandante de Pelotão, substituto do Tesoureiro e, por um breve
período, acredito que antes da baixa dele ali, eu fui o titular da função.
DEFESA (JEAN): Então, quando o teu antecessor tirou férias, até a baixa dele, você exerceu a
função de Tesoureiro, né?
TESTEMUNHA: Exato.
DEFESA (JEAN): No final de 2015, você ainda era Tesoureiro ou já não era mais?
TESTEMUNHA: sim.
DEFESA (JEAN): (...) o Quartel tinha muito evento. Em eventos que eram servidos
alimentações, bebidas e tudo mais que não pertenciam ao normal, às licitações e tudo mais,
como costelão, material descartável, isso tudo. A aquisição disso era feito de que forma?
TESTEMUNHA: a aquisição em si, eu não me recordo.
DEFESA (JEAN): (...) o que o pessoal comprava, através dos patrocínios, né, chegava um
patrocínio, o pessoal pegava aquele dinheiro e comprava para os eventos que tinha, né, tipo
mês da cavalaria (...) havia prestação de contas desse dinheiro?
TESTEMUNHA: Desse dinheiro em si eu não me recordo por causa dado o tempo que tinha,
mas havia sim prestação de contas todo mês com o pessoal do administrativo.
DEFESA (JEAN): Os patrocínios também eram prestado contas?
TESTEMUNHA: Patrocínio eu não me recordo, mas tinha sim prestação de contas
mensalmente.
DEFESA (JEAN): Havia aquisição de bebidas alcóolicas, whisky e tudo mais né. Isso também
era prestado contas, né? Nada ficava na mão do Oficial ou do encarregado da despesa sem
nenhum tipo de controle? Havia esse tipo de controle, não havia?
TESTEMUNHA: Sim (...) inclusive, às vezes, em reunião de Oficiais. A gente escutava o
pessoal dizendo os itens que queriam em dada, por exemplo, churrasco da cavalaria, tem que
ter, por exemplo, bebida alcóolica.
DEFESA (JEAN): E como é que era feito com o dinheiro que era usado para a aquisição
disso? Da onde saia?
TESTEMUNHA: Não sei dizer para o senhor.
DEFESA (JEAN): Qual era o canal para patrocínio? Havia um canal específico para
patrocínio no quartel? Se eu quisesse chagar lá: eu quero dar mil reais para o evento do Dia
da Cavalaria. Como é que eu faço isso?
TESTEMUNHA: Nunca eu ouvi falar de patrocínio.
MPM: (...) o senhor, hoje, é militar?
7000315-76.2024.7.00.0000
40001370018 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

TESTEMUNHA: Não.
MPM: O senhor era temporário?
TESTEMUNHA: Exato.
MPM: E era Tenente temporário, é isso?
TESTEMUNHA: sim.
MPM: O senhor chegou a exercer a função administrativa de Tesoureiro, foi isso?
TESTEMUNHA: Exatamente.
MPM: E antes o senhor era operacional?
TESTEMUNHA: Sempre fui, uns 8 (oito) anos.
MPM: O senhor chegou a dar uma lida na Denúncia? Leram para o senhor?
TESTEMUNHA: Não.
MPM: a Denúncia narra que no período de maio de 2015 a dezembro de 2015, através de 6
(seis) transferências bancárias, duas empresas, que vendiam gêneros alimentícios para o 5º
RCMEC, na época que o Tenente Jean era o Chefe do Aprovisionamento, transferiram R$
12.130,00 (doze mil e cento e trinta reais), nessas 6 (seis) transferências, para o Tenente Jean.
O senhor sabe o que foi feito com esse dinheiro, assim, que foi transferido para o Tenente
Jean, por exemplo, no dia 9 de julho de 2015, foram feitas 2 (duas) transferências que
totalizam r$ 5.000,00 (cinco mil reais), o que foi feito com esses valores?
TESTEMUNHA: Não.
MPM: Em algum momento, o senhor participou de alguma reunião com o Comandante,
Subcomandante, Fiscal Administrativo, onde estes ou algum outro superior deu a ordem para
algum militar, inclusive o Tenente Jean, para receber valores na sua conta corrente, para
comprar produtos para a OM?
TESTEMUNHA: Com a questão de receber valores em conta, não. O que eu presenciei em
várias reuniões foi ordem para comprar os gêneros para eventos e afins. Agora, da onde saia
esse dinheiro ou como era comprado, não.
MPM: Essas ordens que o senhor viu para comprarem, sem que ficasse clara a metodologia
que foi feita, o senhor se recorda de algum fato concreto? “eu lembro, Coronel “X”, dizendo
para o Tenente “Y” fazer isso”.
TESTEMUNHA: Muito tempo, mas o que acontece todo ano é a festa da cavalaria né, com
certeza, todas as festas da cavalaria tem churrasco, tem bebida alcóolica, passagem de
Comando teve bebida alcóolica, eu me recordo naquela época. Teve bastante bebida alcóolica,
inclusive. São as que me recordo, que foram os eventos com maior relevância digamos assim.
MPM: (...) esses gêneros mais sofisticados que, de repente, eram servidos nesse período,
poderiam ter sidos adquiridos sem a necessidade de repasses para a conta do militar. Por
exemplo, a Denúncia narra que, em troca de mensagens apreendidas com autorização
judicial, eu vou compartilhar um trecho aqui da Denúncia. Em maio de 2016, essas empresas
que transferiram dinheiro para o Tenente Jean (nesse momento é projetado na tela a planilha
constando itens como costela de gado inteira e cerveja latão – Evento 242, Doc. 1, fl. 37) em
2015, em maio de 2016, forneceram 252 (duzentos e cinquenta e dois) quilos de costelão e 912
7000315-76.2024.7.00.0000
40001370018 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(novecentos e doze) latões de cerveja, totalizando R$ 8.000,00 (oito mil reais), sem a
necessidade de dinheiro, ela só cobrou por isso. O senhor tinha conhecimento dessa
metodologia qu esse chama no Quartel de “química” que é o recebimento de uma mercadoria
diversa da outra?
TESTEMUNHA: (...) eu sei o que é química.
MPM: Isso acontecia?
TESTEMUNHA: Sim.
MPM: Mas dinheiro na conta de militar, o senhor tinha conhecimento de que alguém estava
recebendo?
TESTEMUNHA: Não.
MPM: O senhor sabia então que acontecia a “química”, de repente aquela cerveja que o
senhor se recorda, aquele costelão, pode ter vindo de “química”?
TESTEMUNHA: Sim.
MPM: Mas o senhor não sabe, não pode dizer que veio através de dinheiro que foi depositado
na conta do Tenente “X”?
TESTEMUNHA: Não, não posso.
MPM: alguma vez o Tenente Jean lhe procurou e falou assim: “Andreo, o Coronel mandou
receber aí cinco mil reais para comprar costelão, na minha conta, eu estou preocupado com
isso, isso aí não vai dar certo”, alguma vez alguém lhe trouxe essa preocupação?
TESTEMUNHA: Não, nenhuma vez.
MPM: Alguma vez alguém pediu para o senhor receber dinheiro na sua conta para comprar
alguma coisa para a OM?
TESTEMUNHA: Não, nunca. O que dizia respeito a minha função como tesoureiro eu só
pagava as notas e recebia as ordens do OD.
MPM: É que, às vezes, assim nessas festas de cavalaria, assim eventos né, de repente todo
mundo ganha um “pincel” né? Assim: “temos que fazer uma premiação, temos que fazer um
buquê para entregar par alguém, temos que fazer, comprar um whisky e aí cada um ganha
uma tarefa. O senhor chegou a ganhar alguma tarefa que precisou receber dinheiro na sua
conta?
TESTEMUNHA: Não.
DEFESA (JEAN): (...) já que o Ministério Público está pedindo a você um juízo de valor no
tocante a esse dinheiro, eu não sei, talvez você na função de compras assim, alguém virasse e
te dissesse assim: “olha, eu quero colaborar com isso daí, eu vou depositar, quero pagar
costela”, você aceitaria o dinheiro e pagaria a costela ou diria não, não recebo e fica sem
costela? O próprio Comandante, ele dizia da onde as pessoas iriam e como as pessoas iriam
conseguir o dinheiro para a aquisição desse material, desses whiskys que ele tomava?
TESTEMUNHA: Não recordo de o Comandante falar isso. Eu sei sim que existia a “química”.
DEFESA (JEAN): Existia a “química” e também existia o patrocínio, não era verdade?
7000315-76.2024.7.00.0000
40001370018 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

TESTEMUNHA: Patrocínio eu não sei dizer para o senhor.
DEFESA (JEAN): Ué, então você desconhece a questão do patrocínio, e sim da “química”
né? Mas é uma coisa comum em todo Quartel te patrocínio de algumas coisas, principalmente
quartel como esse aí que tinha eventos hípicos e assim vai. Mas tudo bem, vamos lá.
TESTEMUNHA: Eventos hípicos, os militares procuravam na cidade patrocínio, mas nada
como, era um item de presente de uma loja, um perfume (...) coisas assim que eu posso dizer
ao senhor. Esse era o tipo de patrocínio que eu sabia que o Exército, inclusive eu já recebi
missão de patrocínio para temporada hípica, mas nada como, era numa loja, procurar um
presente, esse tipo de patrocínio.
DEFESA (JEAN): E se o dono da loja dissesse: “eu não, mas gostaria de colaborar”. Qual
era o canal que eu iria, você iria me recomendar? Por exemplo, eu quero colaborar,
infelizmente eu não tenho a mercadoria que eu gostaria e gostaria de colaborar com o almoço
de vocês, com alguma coisa assim. Qual era o canal que o Comando orientava a você a tomar
ou não havia orientação nenhuma?
TESTEMUNHA: acredito que seria a Fiscalização Administrativa.
DEFESA (JEAN): Outra coisa, você como Fiscal você fazia prestação de contas de tudo, como
é que era, era só a que estava no rol ou esses eventos aí de cerveja e tudo mais entravam em
uma prestação de contas?
TESTEMUNHA: O que eu me recordo da prestação de contas era que todas as áreas
administrativas elas batiam ali né (...) e sim, conforme eu era da tesouraria, o tesoureiro batia
as notas que eram pagas.
DEFESA (JEAN): Só notas, não havia uma reunião formal e que se tratasse de patrocínio (...)
eu recebi tanto, gastei, essa notinha aqui é do armazém do esquina que eu tive que comprar
porque faltou um material, não tinha isso na sua gestão? Material descartável, uma faca que
quebrou assim, não entrava na prestação de contas?
TESTEMUNHA: A prestação de contas era prestação de contas (...)”.
Nessa mesma data, os Acusados foram Qualificados e Interrogados pelo Juízo
da 2ª Auditoria da 3ª CJM, sendo que os Civis renunciaram ao direito ao silêncio e se
sujeitaram “(...) ao compromisso legal de dizer a verdade (...)” (artigo 4º, parágrafo 14 da
Lei nº 12.850, de 2 de agosto de 2013), senão, vejamos:
1) Civil JOICE DAIANE DOS SANTOS REZES, tendo afirmado que:
“(...) JUIZ: (...) nesta Ação Penal Militar, que figura como Corréu o senhor MEIRELES e o
senhor JEAN PATRICK, se perquiri, se busca elucidar essas transferências que foram
apontadas pelo Ministério Público Militar na Denúncia. São 6 (seis) movimentações
bancárias realizadas pelo senhor MEIRELES que contam ali no final como um montante de
R$ 12.130,00 (doze mil e cento e trinta reais). A senhora teve conhecimento, tinha
conhecimento dessas transferências para o Segundo Tenente, à época, JEAN PATRICK DE
AQUINO SILVEIRA, dessas movimentações bancárias que vai de 27 de maio de 2015 a 24 de
dezembro de 2015?
ACUSADA: Sim senhor (...) eu não posso lhe dizer exato datas e valores que foram feitos, mas
eu tenho conhecimento né, agora, por exemplo, eu sei que eram 6 (seis) transferências e,
enfim, o valor que totalizaram isso. Mas eu não saberia lhe dizer isso porque a parte
financeira da empresa administrativa nunca foi feita por mim. Sempre foi feita pelo
MEIRELES. Minha parte era mais operacional. Só que todas as solicitações que eram feitas
7000315-76.2024.7.00.0000
40001370018 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

de valores elas eram intermediadas por mim. O militar vinha até mim, fazia a solicitação do
valor, eu levava para conhecimento do MEIRELES e ele decidia se seria feita ou não. E
posteriormente, quem fazia essa transferência era ele.
JUIZ: A senhora conhecia o Tenente, á época, JEAN PATRICK?
ACUSADA: Sim, conheci pessoalmente. Conheci por vezes que eu fui ao Quartel e ele foi à
empresa também algumas vezes (...)
JUIZ: Nesses contatos pessoais, senhora JOICE, o senhor JEAN PATRICK, Capitão JEAN
PATRICK, ele chegava a esclarecer a destinação que era dada para esses valores que eram
depositados?
ACUSADA: Não. Somente fazia a solicitação.
JUIZ: Senhora Joice, o caso agora em análise, ele tem uma, um ponto de convergência,
inclusive isso ficou muito notório com a produção da prova testemunhal, que são as
festividades, os eventos, muito se falou e a Denúncia ela aponta algumas “químicas” feitas no
5º RCMEC e cita a compra de cerveja e costela. Então, a costela de gado inteira, unidade 18
quilos e a cerveja latão, e eu pergunto à senhora se havia já essa prática de entregar uma
mercadoria que não havia sido licitada, não tinha sido vencida pela empresa, porque havia
ainda a necessidade de fazer essas movimentações bancárias em contas de militares?
ACUSADA: O 5º RCMEC era uma OM, assim, digamos acima da média, com relação à
solicitação de valores. Isso aconteceu com o Tenente Jean e com outros militares também.
Inclusive quando foi feito o certame, a empresa ela ganhou vários itens assim, itens que eram
com quase nada de margem de lucratividade e umas até com valor abaixo ou lá no preço de
custo. Porque existia uma prática de ser feito os empenhos e esses empenhos eles geravam
uma planilha de crédito e posteriormente o militar poderia fazer o que ele quisesse com
aquele valor. Tanto fazia solicitação de valores em espécie e também a compra de qualquer
produto que fosse da necessidade, que eles julgassem serem da necessidade da OM. Bem como
ali nessa festa que teve, que foi a quantidade de bebida, que foi cerveja né, e costelão, enfim,
isso acontecia rotiMeiramente assim, porque a empresa acabava ficando com uma
porcentagem bem grande do valor que era, que vinha (...) periodicamente para uso ali das
despesas do rancho e o grupo Moresco acabava ficando com uma parte bem significativa
desse valor, justamente por ter essa flexibilidade e essa parceria tanto bom para a empresa
quanto à OM.
JUIZ: Mas senhora JOICE, havia por parte da senhora ou do senhor MEIRELES um estímulo,
um fomento para que não fosse feita a “química” de um produto por outro e sim essa entrega
de valores em conta de militares?
ACUSADA: Não. Isso era solicitação sempre que vinha do, toda solicitação sempre vinha dos
militares.
JUIZ: Perfeito. Então, não era essa a prática dos depósitos, das transferências. Então, partia-
se da premissa de uma solicitação do militar e não de uma pré-disposição da senhora ou do
senhor MEIRELES em entregar esses valores nas contas dos militares?
ACUSADA: Não por sugestão nossa. Sempre por solicitação dos militares. Inclusive eu ouvi
ali nas testemunhas que esses valores poderiam ser doações, eu ouvi algo desse tipo, e ouvi
também que poderia ser também para a compra de outros materiais, né no caso ali para a
festa da cavalaria, só que eu lembro que, nessa época da festa da cavalaria, nós mandamos
um pedido muito grande, inclusive eu acredito que tenha até uma planilha anexa onde consta
ali a costela e bebidas e tantos outros itens que eram para a produção do cardápio, dessa, do
churrasco esse que teve. Na época, eu lembro que teve até fotos ali que foram postadas
relacionadas a essa festividade (...) foi um churrasco bem pomposo assim.
7000315-76.2024.7.00.0000
40001370018 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

JUIZ: A Denúncia ela traz justamente dentro dessa ideia que a senhora falou de uma planilha,
para simplificar os atos de ofício praticados pelo Segundo Tenente JEAN PATRICK DE
AQUINO SILVEIRA, na função de Chefe do Aprovisionamento, infringindo o seu dever
funcional, beneficiando o Grupo Moresco, colaciona-se a planilha de controle saldo do 5º
RCMEC (Evento 242, Doc. 1, fl.48) (...) quando se observa registro como “CREDITO
SALGADOS PAS CMDO”, o que seria esse “PAS CMDO”?
ACUSADA: É porque, assim doutor, as planilhas não eram feitas por mim. As planilhas eram
feitas pelo MEIRELES. Então, eu não vou lhe responder algo que eu não tenho conhecimento,
eu posso falar algo que seja equivocado.
JUIZ: algo mais que a senhora gostaria de esclarecer, dona JOICE?
ACUSADA: Eu conheci o Tenente pessoalmente porque teve algumas oportunidades (...)
algumas vezes que ele foi na empresa (...) ele foi na empresa para fazer solicitação de valores
em espécie. Aí, ele ia pessoalmente buscar esse valor. Quando eu fiz aquele comentário, até eu
ouvi que o, não lembro quem fez o comentário, sobre ele participar de festas, enfim, porque
essas solicitações eram feitas, por exemplo, numa sexta-feira, ele pedia: “Oh, Joice, vou dar
um pulo em Uruguaiana hoje, vou para uma festa lá, assim, assim, vou pegar algum valor aí
contigo”. Esse valor girava em torno de que...de uns mil reais, mil e poucos reais, assim. Por
isso que eu fiz esse comentário naquele relato breve né, anterior, que eu coloquei o termo
“festeiro” assim, porque eu não tinha outra forma, não encontrei outra forma de fazer isso.
Justamente porque eu via depois, eu acabava vendo as redes sociais, as postagens dele nas
festas, enfim, por isso que eu usei esse termo.
MPM: (...) além das 6 (seis) transferências relatadas na Denúncia, você disse a pouco que, em
espécie, o Tenente JEAN, de vez em quando, passava no antigo lugar lá da empresa para
pegar algo para o final de semana, correto?
ACUSADA: É, da empresa assim eu lembro que uma vez eu encontrei ele na frente do Banco
do Brasil, estava ali em torno da praça da cidade, eu lembro que uma vez ele passou lá na
empresa, por isso que eu digo, eu não posso dizer quantas vezes, mas eu lembro que algumas
vezes aconteceram. Eu lembro de uma vez na frente do banco, foi no momento em que foi feito
o saque e depois na, outra vez na empresa (...)
MPM: Também houve depósitos não identificados, assim em lotéricas, em favor do Tenente
JEAN? Também houve essa prática?
ACUSADA: É que no Banco do Brasil nessa época era possível fazer depósitos com certo
valor que eu não vou saber lhe dizer exato se era (...) eu acredito que era em torno de
quinhentos reais, uma coisa assim (...) que não precisava de identificação, tipo nem número de
telefone, nem de CPF. Agora é diferente, qualquer valor é necessário que se coloque um
número de CPF para indicar, mas naquela época não se fazia necessário, dependendo do
valor que fosse, tinha um limite de valor que não precisava de identificação.
MPM: então, você pode afirmar que houve transferências bancárias, repasses em espécie e
depósitos não identificados, é isso?
ACUSADA: Sim.
MPM: Depósitos não identificados, nós temos uma Petição no Evento 502, do PQS 117-
04.2019, que aguarda apreciação judicial para que sejam informadas as cidades que foram
feitas, cujos valores teriam sido de mil e quatrocentos reais, duzentos e noventa e quatro e
cinquenta), três mil, mil reais (nesse momento é projetado na tela a planilha do Evento 501,
fls. 6-7) eram esses em torno assim, esses valores que costumavam ser feitos depósitos não
identificados?
7000315-76.2024.7.00.0000
40001370018 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ACUSADA: Eu não posso afirmar o valor assim, eu acredito que eram em torno de mil reais,
eu também não lembro. Agora, se foi feito mais de um depósito né, por exemplo, se o limite era
quinhentos reais, por exemplo, e se eu colocasse três vezes de quinhentos eu não precisava
identificar (...)
MPM: O 5º RCMRC, no ano de 2015, realizou um Pregão, o 3/2015, onde você foi acusada
junto com o MEIRELES e Sidney Paulo Radaiele, de terem feito um conluio na disputa dos
itens perecíveis, dividindo entre pares e ímpares e você foi condenada em primeira instância,
correto?
ACUSADA: Exato.
MPM: Esta lógica no 5º RCMEC assim, vocês buscavam, nesse conluio, ganhar os itens com o
menor deságio, mas também buscavam ganhar itens onde outras empresas disputavam, não se
preocupando muito com o lucro, mas simplesmente com ganhar aquele item, isso é verdade?
ACUSADA: Sim.
MPM: Ganhar um item, mesmo em tese com prejuízo, era bom porque, se eu estiver errado,
por favor, corrija, a Empresa era parceira do 5º RCMEC, poderia eventualmente no item que
está com prejuízo reajustar informalmente o valor desse item e, também, aquele item abrir a
possibilidade de entregar outros produtos, muito importante era ter margem de itens ganho no
Pregão para poder aumentar a quantidade de produtos entregues, vendidos, era essa a lógica?
ACUSADA: Exatamente. Quanto mais itens tivessem disponíveis na, ganhos no Pregão, mais
itens eram possíveis para colocar na Nota de Empenho.
MPM: Ou seja, por exemplo, se eu ganhei a cebola, que foi um dos itens mencionados naquela
Denúncia, a R$ 5,73 (cinco e setenta e três), que eram nove mil quilos, entregava cebola, mas
podia entregar tomate, banana, maçã, até itens que havia um vencedor, correto?
ACUSADA: Exato.
MPM: E também com essa margem eu também posso entregar o costelão, a cerveja? Posso
cobrar o repasse que eu fiz em dinheiro?
ACUSADA: Sim, porque todos os valores que eram enviados eles tinham uma margem, era
cobrado uma margem de lucratividade em cima que era em torno de 30% (trinta por cento).
MPM: Ou seja (...) essas 6 (seis) transferências que estão documentadas, que são objetos da
Denúncia, a Empresa se ressarciu desses valores acrescido da margem de lucratividade que
no mínimo era 30% (trinta por cento)?
ACUSADA: Sim.
MPM: Para a Empresa, entregar o costelão e a cerveja era quase a mesma coisa do que
entregar o dinheiro no lucro, era isso?
ACUSADA: Na verdade, a porcentagem de lucro ali que, entre o dinheiro e a cerveja e o
costelão isso eu não poso afirmar se eram iguais porque quem fazia, quem decidia qual era o
valor que ia ser cobrado por item era o MEIRELES, porque os controles eram feitos por ele.
As planilhas de controle eram feitas por ele, então ele que decidia o valor que seria colocado
em cima daquele item ali (...)
MPM: E entregar o costelão, a cerveja ou fazer o repasse para o militar era bom porque isso
fazia com que a OM direcionasse para as Empresas do Grupo Moresco um percentual maior
em relação aos concorrentes?
7000315-76.2024.7.00.0000
40001370018 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ACUSADA: Exato.
MPM: A gente viu que o 5º RCMEC tem Denúncia do Sargento Yuri, Capitão Tarik, Tenente
Diego, Sargento Meira, Capitão JEAN e investiga-se Sargento Machado. São seis militares
que receberam dinheiro na sua conta, com valores que somados não são baixos. O Sargento
Yuri, em 2014, foram quarenta e poucos mil. Era normal isso em relação às outras OMs ou o
5º RCMEC se destacava nesse quesito transferências diretas para militares?
ACUSADA: o 5º RCMEC era acima da média. As outras OMs tinham essa solicitação de
valores, mas não era assim, digamos que todos pegassem valores entendeu? Tinha, por
exemplo, era mais ordem do Aprovisionador mesmo, mas lá no 5º RCMEC... o que acontecia
no 5º RCMEC, no tempo em que eu trabalhei, em que eu pude ver assim, é que não tinha uma
hierarquia, digamos assim, entendeu, o Tenente era o aprovisionador, mas lá outras pessoas
podiam decidir ali o que ia acontecer, o que ia comprar (...) eles trabalhavam ,digamos que
em parceria ali todo mundo, quando um não fazia, o outro fazia (...)
MPM: No seu relato aí dos finais de semana, do Tenente JEAN, pra festas, você chegou a
comentar na sua colaboração de um tal de “VELOSTER”, você pode citar o que aconteceu,
porque que há essa menção? Porque a Defesa se debate muito porque o Tenente não tinha um
“VELOSTER”.
ACUSADA: Agora, eu até conversei com o Doutor Bruno ali, acabei realmente me
equivocando porque tanto o I30 quanto o Veloster são da Hyundai. E eles têm o mesmo perfil
de carro. E eu até acredito que isso deve ter sido por que a gente deve ter conversado alguma
coisa relacionada a isso e eu fiquei com isso na minha cabeça. E agora, quando eles fizeram o
comentário, eu até fui procurar, pesquisar ali, eles são realmente carros parecidos, mas são da
mesma concessionária, são da mesma marca. Eu, na verdade, eu não tenho muito
conhecimento de carro assim, eu acabei realmente né, peço desculpas pela situação e eu
acabei me equivocando no modelo do carro (...)
DEFESA (JEAN): (...) ela não sabe a diferença entre um Veloster e um I30, mas ela sabe que
os dois carros são da mesma montadora. Então, eu queria saber dela como ela faz essa
ligação do Veloster e o I30, mas não sabe qual é um e qual é o outro, mas consegue saber que
os dois são da mesma montadora.
ACUSADA: Porque, na época, eu estava pesquisando um carro para mim dessa mesma
montadora.
DEFESA (JEAN): E aí, você teve a oportunidade de ver tanto o Veloster quanto o I30 e não
sabia qual a diferença?
ACUSADA: Na verdade, eu fiz o meu posicionamento dizendo que eu acabei me equivocando
com o modelo do carro (...)
DEFESA (JEAN): Essa operação de vocês envolviam quantas OMs, quantos Quarteis?
ACUSADA: Exatamente eu não sei lhe dizer.
DEFESA (JEAN): Poucos, muitos?
ACUSADA: Muitos.
DEFESA (JEAN): Dava para contar nos dedos, não?
ACUSADA: Não, eram muitos.
7000315-76.2024.7.00.0000
40001370018 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

DEFESA (JEAN): eu reparei que a senhora não se lembra de muita coisa, mas lembra com
clareza de cada militar envolvido e o negócio aconteceu a mais de uma década. O que a
senhora tem de esquecer algumas coisas e de se lembrar tão claramente de outras.
ACUSADA: Mas eu não me lembro de ter esquecido nenhum comentário que eu fiz. Eu não
estou entendendo a sua pergunta.
DEFESA (JEAN): Você no início você falou que transferiu dinheiro perto de alguns eventos,
como dia da cavalaria (...) e o Quartel RCMEC era um quartel que tinha muita festividade,
como nós já vimos nos depoimentos que tivemos antes da senhora. É possível que esse
dinheiro todo seja para custear os tais eventos?
ACUSADA: Eu me lembro desses acontecimentos todos, realmente faz bastante tempo,
algumas coisas eu não lembro, mas eu, digamos que refrescou mais a memória quando tem a
Denúncia ali, quando a gente fez todo um estudo até mesmo para poder fazer os relatos, eu
acabei recordando alguns, mas coisas, principalmente, que estavam ali nas planilhas (...)
DEFESA (JEAN): (...) vocês transferiram para um Sargento mais de quarenta mil reais, é
isso? E para o Tenente você, doze mil, seria transferido, foi essa a sua colocação?
ACUSADA: Eu não fiz essa colocação.
DEFESA (JEAN): Não? Você não transferiu para um Sargento uma quantia volumosa (...) e
você ainda não falou que lá parecia que tinha uma crise de comando, que cada um pedia o
que queria?
ACUSADA: Eu falei relacionado a isso com o trabalho do dia a dia porque a minha função
principal era em função dos pedidos ali, do que eles precisavam, às vezes eles vinham na
empresa e pegava o que era de necessidade deles e compravam o que eles precisavam, foi isso
que eu falei (...)
DEFESA (JEAN): Então o pessoal pegava dinheiro para comprar alguma coisa?
ACUSADA: Não, eles iam à empresa comprar os produtos que estava à disposição da empresa
o que fosse de necessidade deles (...)
DEFESA (JEAN): Havia produtos que você não conseguia fornecer? Você tem lá o empenho,
você se comprometeu e não tem essa mercadoria aqui no estoque, não tem essa mercadoria
aqui.
ACUSADA: Todas as solicitações que eram feitas pelo Quartel e aí o 5º RCMEC que usava
como planilha de crédito e compravam vários itens que eram fora do empenho, eu sempre
dava um jeito de conseguir o produto. Dificilmente eu não conseguia o produto.
DEFESA (JEAN): Então, não havia necessidade do cara ir ao mercado para comprar, vocês
forneciam?
ACUSADA: Mas aí se eles faziam isso eu não posso lhe afirmar.
DEFESA (JEAN): Então tudo que lhe foi pedido foi entregue?
ACUSADA: De todos os pedidos, com certeza alguma coisa faltou, mas aí onde que foi
adquirido, isso aí eu não posso lhe dizer. Não sei lhe dizer né (...)”;
2) Civil MEIRELES ALVES MORESCO FILHO, tendo afirmado que:
7000315-76.2024.7.00.0000
40001370018 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“(...) JUIZ: (...) Senhor MEIRELES, estamos, então, nessa tarde para analisar, de acordo com
a Denúncia, 6 (seis) movimentações bancárias que foram feitas em benefício do Capitão JEAN
PATRICK DE AQUINO SILVEIRA. Eu vou iniciar compartilhando a Denúncia oferecida pelo
MPM, o senhor visualiza, senhor MEIRELES (nesse momento na tela aparece a Planilha de
Controle de Saldo do 5º RCMEC – Evento 242, Doc. 1, fl. 48)?
ACUSADO: Visualizo, Magistrado.
JUIZ: (...) esse “PAS CMDO” o que seria?
ACUSADO: Passagem de Comando, Magistrado.
JUIZ: Perfeito. E duas vezes, também agora passagem de comando, que são repasses para
custear despesas da OM em festividades onde o Grupo Moresco paga o serviço, mas cobra a
margem de lucratividade de, no mínimo, 30% (trinta por cento) como foi no lançamento dos
créditos salgados para passagem de comando no valor de R$ 3.900,00 (três mil e novecentos
reais), quando o valor pago pela empresa foi R$ 3.000,00 (três mil reais). Então, aqui quem
solicitou ao pedido semanal mais carreteiro, material semanal (...) depois crédito passagem de
comando, Tenente Jean (...). Com base nessa planilha, senhor MEIRELES, o que foi feito aqui,
foi entregue valores em espécie, são essas transferências bancárias que são indicadas pelo
Ministério Público Militar em sua Denúncia, se pagou a um terceiro, não entendi essa questão
do crédito, se o senhor puder nos explicar.
ACUSADO: (...) essa planilha, apenas de modo a esclarecer, ela foi uma planilha fornecida
por mim, dentro dos meus anexos temáticos, fornecida ao Ministério Público, de modo a
corroborar com o processo de investigação, bem como os extratos bancários, que assim estão
arrolados, de transferência bancárias constante na página treze e quatorze da Denúncia.
Passado esse esclarecimento, essas planilhas eram feitas como método de controle de crédito
vinculado ao setor de Aprovisionamento, aonde que as retiradas de materiais e os valores
disponibilizados eram anotados como débitos e havia planilhas em conjunto que eram
lançados os valores de créditos através das notas fiscais emitidas em favor da Organização
Militar. Como eu apresentei as transferências diretamente ao militar, Tenente JEAN,
provavelmente essa transferência que consta ali de R$ 3.000,00 (três mil reais) ela foi
direcionada diretamente ao fornecedor terceirizado, porque, senão, certamente constaria o
nome do Tenente na transferência. Então, o que a gente pode observar ali são R$ 3.000,00
(três mil reais), acrescentado da margem de lucratividade, que era a porcentagem cobrada
sobre a operação financeira, então por isso que ela está sendo lançadas R$ 3.900,00 (três mil
e novecentos reais) aí na planilha.
JUIZ: Então esse “CRÉDITO SALGADOS PAS CMDO – TEN JEAN”, que o senhor coloca
aqui R$ 3.900,00 (três mil e novecentos reais), provavelmente pelo que o senhor se recorda o
senhor pagou ao próprio fornecedor e não fez o depósito na conta do Tenente JEAN? Eu
pergunto isso pelo seguinte contexto, o senhor poderia ter somado R$ 1.700,00 (mil e
setecentos reais) com R$ 1.215,00 (mil duzentos e quinze) que são valores da transferência
para a conta corrente do Tenente JEAN, á época, e lançado aqui dentro dessa perspectiva de
“CRÉDITO SALGADOS PAS CMDO”?
ACUSADO: Eu acredito que não, Magistrado, eu não me recordo especificamente da
transferência, mas o Magistrado pode observar que na anotação da planilha consta a data do
dia (...) 12 de maio de 2015 e as transferências elas são datas posteriores. Então, não acredito
que tenha vinculação às transferências.
JUIZ: (...) eu vou reformular agora, melhor dizendo, vou fazer uma outra pergunta que é
justamente nesse contexto. Se havia a possibilidade de serem feitos os pagamentos diretamente
aos fornecedores, qual era então o critério utilizado pelo senhor para que fosse possível essas
movimentações diretamente na conta do militar, o Tenente JEAN PATRICK?
7000315-76.2024.7.00.0000
40001370018 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ACUSADO: Magistrado, não seguia um critério específico e único, pode-se observar que
havia transferências que eram feitas diretamente ao militar, conforme constam nos autos os
comprovantes de transferências. E tinham transferências que eram feitas através de indicação
do militar a terceiros. Então, não seguia apenas um critério.
JUIZ: E era uma atividade que era fomentada, estimulada por parte do senhor, da senhora
JOICE? (...) porque havia a possibilidade de pagar diretamente ao fornecedor ou entregar
uma mercadoria por outra como aconteceu com a situação envolvendo a costela, envolvendo a
cerveja, por que, então, fazer essas transferências bancárias? Por que entregar dinheiro em
espécie? É isso que eu estou tentando entender.
ACUSADO: O pedido dos valores sempre partiam dos militares, não especificamente nesse
caso como em outros casos também. Então, nós fornecíamos, nós atendíamos essas demandas
com o objetivo de estreitar as relações com as Organizações Militares e consequentemente
obter aquelas vantagens como direcionamento de nota de empenho e procurar ser o mais
próximo possível no atendimento das demandas para que, assim, em relação a outras
empresas, a gente pudesse ter uma certa vantagem no momento da escolha por parte da
Organização Militar, quais as empresas que eles iriam empenhar maiores valores. Então, o
atendimento aos depósitos estava vinculado aos atendimentos às demandas passadas pelos
militares.
JUIZ: (...) dessas seis movimentações envolvendo os valores de R$ 715,00 (setecentos e quinze
reais), R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), R$ 3.150,00 (três mil e cento e cinquenta
reais), R$ 1.850,00 (mil oitocentos e cinquenta reais), R$ 1.215,00 (mil duzentos e quinze
reais) e R$ 1.700,00 (mil e setecentos reais) que foram realizadas na conta do, na época,
Segundo Tenente JEAN PATRICK DE AQUINO SILVEIRA, entre 27 de maio de 2015 e 24 de
dezembro de 2015, foi esclarecido para qual era a destinação desses valores?
ACUSADO: Não, Magistrado, não foi descrito e transpassado a JOICE e a mim qual que era
a destinação desses recursos, conforme eu relatei no anexo temático.
JUIZ: Algo mais que o senhor gostaria de esclarecer, senhor MEIRELES?
ACUSADO: Fazer só um esclarecimento que eu não conheço o Tenente JEAN pessoalmente,
jamais falei com telefone com ele e essa interlocução com o militar era efetuada através da
senhora JOICE a qual me reportava os fatos, apenas esse esclarecimento.
MPM: (...) MEIRELES, 12 de maio, nós temos um lançamento, material semanal, 15 de maio,
nós temos um lançamento de material semanal. Entre esses dois lançamentos, nós temos três
lançamentos sem datas. É razoável supor que esses três lançamentos, que se referem à
passagem de comando, “créditos de salgados, passagem de comando”, com o nome do
Tenente JEAN, foram efetuados entre 12 e 15 de maio?
ACUSADO: Eu não me recordo especificamente desses lançamentos, mas, conforme constam
as datas da planilha, é razoável sim (...)
MPM: Assim como “crédito baile”, que está entre 6 e 12 de maio, ter sido feitos entre essas
datas?
ACUSADO: Sim.
MPM: a Denúncia narra que a primeira transferência de R$ 715,00 (setecentos e quinze reais)
(...) é 27 de maio de 2015 (...) o segundo de 11 de junho é de R$ 3.500,00 (três mil e
quinhentos), pela prática utilizada pelo Grupo Moresco de cobrar margem de lucratividade,
esses dois depósitos mais antigos, essas duas transferências mais antigas de 27 de maio e 11
de junho, tem alguma relação com alguns daqueles três lançamentos que foram apresentados
entre o dia 12 e 15 de maio? Tem alguma lógica entre eles?
7000315-76.2024.7.00.0000
40001370018 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ACUSADO: Eu não me recordo (...) são datas aproximadas das transferências, inclusive essa
planilha foi fornecida por mim, mas eu não me recordo dos lançamentos específicos
vinculados à transferência (...)
MPM: Mas, assim, a margem de lucratividade girava entre 30 (trinta) e 35 (trinta e cinco),
correto?
ACUSADO: Exatamente.
MPM: Nós temos o primeiro evento de R$ 3.900,00 (três e novecentos reais), o que leva a crer
que ele é de R$ 3.000,00 (três mil), é isso?
ACUSADO: Exatamente (...)
MPM: O segundo está de R$ 1.560,00 (mil quinhentos e sessenta reais), então deve ter sido
algo ali como R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) é isso?
ACUSADO: (...) exatamente.
MPM: O outro de R$ 425,00 (quatrocentos e vinte e cinco reais), o que talvez seja algo ali
como R$ 300,00 (trezentos reais), R$ 320,00 (trezentos e vinte reais).
ACUSADO: R$ 330,00 (trezentos e trinta reais) doutor.
MPM: R$ 330,00 (trezentos e trinta reais) (...) a gente vê que esses números eles têm uma
relação com uma margem de lucratividade de 30% (trinta por cento), são números redondos
em relação a R$ 3.000,00 (três mil), R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) e R$ 330,00 (trezentos
e trinta reais).

ACUSADO: Exatamente, difere dos pedidos semanais, eles têm valores picados, como
centavos, então chamam atenção, pois são valores exatos e batem exatamente com a margem
de lucratividade.
MPM: Certo. Esses seis pedidos que tá (sic) no Ministério Público, nenhum deles tem a ver
com alguns desses três entre 12 e 15 de maio, né. Essas três transferências que constam na
Denúncia, são objeto da Denúncia, foram transferências feitas por você, através da
interlocução de JOICE com o Tenente, correto?
ACUSADO: Corretamente (...) informações que JOICE me reportou e eu operacionalizei a
operação financeira.
MPM: No seu relato no Acordo de Colaboração, sobre o Tenente JEAN, você diz, embora não
esteja narrado na Denúncia como fato ilícito, que não foram apenas os repasses, correto?
ACUSADO: Exatamente, eu citei, além das transferências bancárias, havia também mais duas
formas de disponibilização de valor. A primeira, disponibilização de valor em espécie e a
segunda através de depósitos bancários não identificados. Eram as duas outras formas, além
da transferência bancária.
MPM: Então, além dessas seis transferências, você sinalizou ao Ministério Público que podem
ter ocorridos repasses em espécie, entregues ao militar e também depósitos não identificados?
ACUSADO: Exatamente.
7000315-76.2024.7.00.0000
40001370018 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

MPM: No seu relato, você diz assim, referindo-se a repasses em espécie: “com relação a esses
pedidos, esclareço que os pagamentos totalizaram um valor de aproximado de R$ 11.000,00
(onze mil) e foram efetuados em três parcelas que giraram entre R$ 3.000,00 (três mil) e R$
5.000,00 (cinco mil reais). Todas as entregas foram operacionalizadas por JOICE a meu
pedido, de modo que nunca mantive contato direto com o militar.”. Você sabe como é que o
dinheiro chegou à mão, segundo essa informação, para o militar, ele veio à Uruguaiana, o
dinheiro foi até ele?
ACUSADO: Quem operacionalizou a entrega desse recurso em espécie foi a JOICE, então eu
não tenho maiores informações e não sei precisar exatamente de que forma que ocorreu esse
repasse.
MPM: A segunda metodologia através de depósitos não identificados no seu relato, você disse
que para viabilizar essa operação, determinei que JOICE realizasse depósitos em parcelas
não superiores a mil e quinhentos e complementos de no máximo quinhentos reais, valores
superiores vinculariam a conta do depositante à operação. O Ministério Público requereu e o
Juízo autorizou a Quebra de Sigilo do JEAN nesse período e se manifestou nos autos pedindo
para que o Juízo, no Evento 502, do PQS 117-04.2019, foram observados 4 (quatro) depósitos
não identificados na conta do Tenente JEAN: 14 de maio de 2015, R$ 1.400,00 (um mil e
quatrocentos reais); 10 de julho de 2015, R$ 294,50 (duzentos e noventa e quatro reais e
cinquenta centavos); 23 de novembro de 2015, R$ 3.000,00 (três mil reais); e 15 de abril de
2016, R$ 1.000,00 (um mil reais), dois para uma conta que ele mantinha no Banco do Brasil e
dois para uma conta que ele mantinha no Santander. Esses depósitos estão dentro, mais ou
menos, das regras que você estabeleceu, menos de mil e quinhentos, mas tem um de três mil. É
possível que alguns desses depósitos sejam aqueles que você esteja se referindo no seu acordo
de colaboração?
ACUSADO: É possível doutor. Eu não me recordo especificamente dos valores e das datas
porque esses depósitos, como bem eu cito no meu anexo temático, eles tinham o objetivo de
mascarar o depositante, então é possível sim que esses depósitos tenham ocorrido nesse
mecanismo.
MPM: E o requerimento feito é no sentido de que o Banco informe onde foram feitos esses
depósitos. Em relação a depósitos não identificados, era uma prática usual pelo Grupo
Moresco de utilizar-se de lotéricas, caixas de atendimento, para depositar esses valores para
não ficar rastro ou essa foi uma conduta isolada em relação ao Tenente JEAN?
ACUSADO: Não. Aconteceu em outros casos também. Então, era uma prática que tinha o
objetivo de encobrir o depositante.
MPM: O 5º RCMEC, nós temos cinco ações penais de militares que receberam dinheiro na
sua conta, inclusive depósitos (...) Tenente JEAN, Tenente Diego, Capitão Tarik, Sargento
Meira e Sargento Yure. E tem uma investigação em andamento do Sargento Machado,
totalizando seis militares do 5º RCMEC, com valores suntuosos. Esse número de militares era
normal nas Organizações Militares ou o 5º RCMEC se destacava nesse quesito de militares
pedindo dinheiro nas suas contas?
ACUSADO: O 5º RCMEC se destacava, ele era uma Organização Militar que essas
irregularidades eles eram recorrentes e foi transparecendo com o passar do tempo e, conforme
os militares iam entrando e saindo, a sistemática permaneceu muito parecida, era uma
Organização Militar que tinha um poder aquisitivo um pouco elevado em relação a outras
Organizações Militares, foi uma prática que se sobressaiu em relação a outras Organizações
Militares.
MPM: O 5º RCMEC também se destacava em relação às outras OMs em relação ao
percentual do que ele comprava e ere direcionado ao Grupo Moresco?
7000315-76.2024.7.00.0000
40001370018 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ACUSADO: O 5º RCMEC sempre foi uma Organização Militar que nós trabalhamos bem, até
porque como ele está localizado na cidade de Quaraí, havia poucas empresas que licitavam e
tinham interesse devido à distância, principalmente dos centros de carregamentos como o
CEASA em Porto Alegre e, também, destoava em relação a outras regiões do Estado onde era
facilitada a logística, Quaraí é muito longe o que encarecia muito o custo da logística, então
isso despertava pouco interesse das empresas. Então, por ser praticamente o Grupo Moresco e
mais um grupo de Alegrete as únicas empresas basicamente interessadas, havia um grande
valor envolto para o Grupo Moresco em relação ao 5º RCMEC.
MPM: Dentre essas ações penais, nós temos a ação penal do Sargento Yure que ele foi
oferecida com base em uma transferência de dois mil e pouco reais, em janeiro de 2015,
quando o sigilo bancário do Sargento Yure foi quebrado, porque essa informação veio apenas
da quebra do Grupo Moresco que começou em janeiro de 2015. Quando se retroagiu na
quebra do Sargento Yure, percebeu-se mais umas vinte transferências que totalizaram R$
40.000,00 (quarenta mil reais) no ano de 2014. Foi aditada, foi feita nova Denúncia e a
recentemente o senhor foi interrogado, correto?
ACUSADO: Correto doutor.
MPM: (...) nós temos vários militares, quantias elevadas sendo transferidas no 5º RCMEC,
havia a alegação de algum motivo para tantos militares, tanto dinheiro, havia uma explicação
para isso?
ACUSADO: Em relação a Tenente JEAN, me foi passado um destino específico. Em outros
casos de outros militares, conforme eu aponto dentro dos meus anexos sistemáticos, em alguns
casos havia o objetivo, pelo menos me aportado que seria destinação do recurso.
MPM: E esse destino, quando existia, ele era confirmado pelo Grupo Moresco: “não, não,
realmente esse valor que estão pedindo para consertar a câmara fria, para comprar os
salgados, ele realmente foi utilizado para isso”. Vocês se preocupavam em confirmar se o
motivo alegado realmente existia?
ACUSADO: Não doutor, só competia a nós apenas o atendimento à demanda apresentada pelo
militar, tão menos era solicitado qualquer tipo de comprovação após a transferência do
recurso.
MPM: e no caso do Tenente JEAN, esses valores que lhes foram repassados que ele não disse
no primeiro momento qual seria o motivo, eles foram cobrados do 5º RCMEC com margem de
lucratividade?
ACUSADO: Sim, todos.
MPM: Não existe chance de não ter sido cobrado?
ACUSADO: Não (...) essas transferências foram efetuadas ainda no ano de 2015, não tem a
possibilidade de ter ficado débito frente a esse período, porque se passou um longo espaço de
tempo.
(...)
DEFESA (JEAN): (...) se ele tem os alegados depósitos não identificados, porque ele guardou
um monte de coisa, eu gostaria de saber se ele não tem esses depósitos?
ACUSADO: O que eu tenho e foi disponibilizado como anexo de corroboração são as
transferências bancárias através dos comprovantes que constam na acusação e como eu cito e
já expliquei ao Ministério Público, esses depósitos não identificados tinham o objetivo de
7000315-76.2024.7.00.0000
40001370018 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

encobrir e ocultar o real depositante, então não tinha o objetivo arquivar essas transferências
para guardar como comprovação, do contrário, era para retirar o nome do depositante.
Então, esses comprovantes eu não tenho.
DEFESA (JEAN): Por acaso, entregou alguma vez, pessoalmente, dinheiro vivo ao Tenente
JEAN?
ACUSADO: Não, essa função não competia a mim. Competia a mim a parte administrativa e
financeira e esses contatos com os militares eles eram efetuados através da Gerente Geral, a
JOICE, que trabalhava nas empresas do Grupo Moresco, então competia a ela esse tipo de
função e não a mim.
DEFESA (JEAN): Eu vi a planilha aí e tal, ali tem o valor, mas não tem o valor efetivamente
depositado e nenhuma coisa amarrando aos três mil e novecentos a um pagamento de três mil
reais ou mil e quinhentos e mil e quinhentos. Por que isso não estava na planilha, aquilo não
era uma planilha de controle?
ACUSADO: Sim, consta a anotação de R$ 3.900,00 (três mil e novecentos reais) refere-se aos
três mil mais os trinta por cento, conforme me referi anteriormente, provavelmente foi
direcionada a um fornecedor terceirizado.
DEFESA (JEAN): Provavelmente. Você guardou depósitos, guardou uma porção de coisas que
foram feitas, transferências e tudo mais, você não tem o recibo do fornecedor terceirizado ou a
Nota Fiscal ou até mesmo a transferência, porque eu achava que numa situação dessas você
não precisava, como é que é que você colocou aqui: “ (...) no depósito não identificado par
anão ser rastreado”. Eu achava que isso daí, numa situação dessa não era muito necessário
se manter no anonimato, não é verdade?
ACUSADO: O objetivo era encobrir (...) os depósitos não identificados, então não tinham
como objetivo o arquivamento desses comprovantes.
DEFESA (JEAN): Com quem foi negociado esses trinta por cento de margem de lucratividade,
de quando foi negociado isso?
ACUSADO: Essa era uma prática muito usual, a gente utilizou essa prática da cobrança de
margem de lucratividade para inúmeras, dezenas de Organizações Militares que a gente
trabalhou ao longo do período e ele era de praxe, e ela variava entre trinta e trinta e cinco por
cento. Então, isso já era usual, já era, mais ou menos, padronizado por todas as Organizações
Militares.
DEFESA (JEAN): Não houve nunca uma negociação (...) ninguém nunca questionou nem
nada, nunca foi trazido, alguém perguntou, ninguém nunca questionou isso, toma três mil e
toma nota de três mil e novecentos?
ACUSADO: Era uma prática muito usual que a gente utilizava essa cobrança da margem de
lucratividade (...)
DEFESA (JEAN): Ninguém nunca questionou então né? Essa planilha aí, ela pode ser feita a
qualquer tempo? Você poderia fazer uma planilha dessa aí hoje? Teria condições técnicas
assim e fazer uma planilha igualzinha a essa colocando qualquer valor, forjando ela para
qualquer situação, você teria essa condição?
ACUSADO: Doutor, a planilha que foi disponibilizada ao Ministério Público é a planilha que
consta com a data de modificação do arquivo original. Consta, como o Ministério Público
pode passar, o anexo que agora de cabeça eu não me recordo, mas lá certamente consta a
data da última modificação.
7000315-76.2024.7.00.0000
40001370018 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

DEFESA (JEAN): É mas você sabe que se eu alterar a data do computador aqui, eu coloco a
data da nossa conversa hoje antes de terem construído o planeta terra (...) coloco lá na data
de nascimento de Cristo (...)”; e
3) Cap Ex JEAN PATRICK DE AQUINO SILVEIRA, tendo declarado que:
“(...) JUIZ: (...) é verdade o que foi trazido pelo Ministério Público Militar quando do
oferecimento da Denúncia, trás que o senhor, no período de 27 de maio de 2015 a 24 de
dezembro de 2015, agindo de maMeira livre e consciente, em razão de ser o Chefe do
Aprovisionamento do 7º Regimento de Cavalaria Mecanizada, recebeu (corrupção passiva)
para si direta e indiretamente consistente em 6 (seis) transferências bancárias as quais
totalizaram a cifra de R$ 12.130,00 (doze mil cento e trinta reais) feitas por MEIRELES
ALVES MORESCO FILHO e tinha o intuito de que o senhor praticasse ato infringindo o seu
dever funcional, direcionando ilicitamente as compras de gêneros alimentícios da
Organização Militar para as suas empresas o que de fato ocorreu. Então, se são verdadeiros
esses fatos, Capitão JEAN..
ACUSADO: Negativo, Excelência, inclusive não é 7º Regimento de Cavalaria Mecanizada, é
5º Regimento de Cavalaria Mecanizada. E todos os recursos recebidos foram em proveito da
própria OM do Exército.
JUIZ: Perfeito, então o senhor confirma que foram recebidos esses 6 (seis) depósitos, essas 6
(seis) transferências na conta bancária do senhor?
ACUSADO: Sim.
JUIZ: Em o senhor recebendo essas 6 (seis) transferência vou então iniciar, fazendo
questionamentos para o senhor acerca de cada depósito indicado pelo Ministério Público
Militar. O primeiro que foi indicado foi no valor de R$ 715,00 (setecentos e quinze reais),
datado de 27 de maio de 2015. O senhor poderia explicar para que foi utilizado esse valor, por
que se utilizou essa sistemática de ser depositado essa quantia na sua conta corrente?
ACUSADO: Excelência, especificamente cada depósito eu não vou lembrar de cabeça. Já faz
quase uma década que isso ocorreu, mas maio é o mês da cavalaria, tem muitos eventos,
inclusive, se não me engano, a entrega da boina preta dos soldados que se alistaram antes.
São feitos jantares, é servido coquetel para o pessoal, é feito cachorro-quente com refrigerante
para todos os familiares de todos os recrutas que entram. Isso aí, pelo tamanho do Regimento,
acho que isso aí gira em torno de duzentos a trezentos recrutas, mais os familiares, dá em
torno de quase mil pessoas, pela data, acredito que tenham sido esses os eventos.
JUIZ: (...) já que o senhor não se recorda exatamente o que foi cada depósito, eu vou fazer
então outra pergunta. Qual era a sistemática e o que era feito pelo para o senhor, pelo senhor,
melhor dizendo? Veja-se, há um depósito que o senhor acabou de confirmar na conta corrente
do senhor. Por que havia esse depósito na sua conta corrente e não se solicitava, já que pelo
que foi trazido inclusive pelo Corréu, o senhor MEIRELES, havia já uma certa rotina por
parte da OM de se fazerem “químicas”, de se receber “um produto por outro”, então por que
se utilizar esse, essa metodologia de fazer a transferência para a conta do senhor?
ACUSADO: Excelência, ocorre que Quaraí é uma cidade isolada, muito longe dos poucos
fornecedores, às vezes a gente não consegue obter o que a gente necessita, principalmente se
for uma coisa de última hora. As modalidades de entrega lá na Unidade eram feitas de três
formas: ou a gente pedia e os fornecedores (...) entregavam o que a gente precisava, ou eles
faziam o pagamento direto para algum outro mercado do local da cidade, e caso eles não
tivessem contato ou não conseguissem fazer a entrega, era feito repasse para a gente para a
gente não deixar nada faltar na Unidade. Acrescentar que a empresa aqui no caso ela atendia
a diversas Unidades e Quaraí, por ser uma cidade muito distante, que não era caminho para
quase nenhuma entrega delas, eles fixavam um dia na semana para fazerem a entrega. Então,
7000315-76.2024.7.00.0000
40001370018 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

se eu quisesse pedir qualquer coisa diferente, em qualquer outro dia da semana, apesar do
Empenho ser Global, ou seja, poderia pedir a qualquer hora que eu necessite, eles não
conseguiam muitas vezes por conta da distância e por eles haverem feito esse acordo com toda
a administração do Quartel que só seria feita entrega na Unidade uma vez na semana (...)
caso ocorresse algo inesperado ou fosse dado a ordem para fazer algo diferente do que a
gente tinha em estoque, a gente tinha que exercer as outras duas modalidades. Ou eles
terceirizavam o serviço ou eles forneciam para gente os valores para a gente adquirir aquilo
que era necessário para a vida vegetativa ou até mesmo para eventos de grandes vultos.
JUIZ: (...) por que o senhor tomou essa decisão? Porque essas compras, esses valores que
foram movimentados para a conta do senhor foram revertidos para a Organização Militar
pelo que o senhor acabou de falar no início do seu depoimento, Perfeito?
ACUSADO: Sim.
JUIZ: Sendo algo funcional, algo da OM, do Quartel, por que o senhor ceder a sua conta
pessoal para esse fim?
ACUSADO: Porque eu era responsável pelo setor de Aprovisionamento e nós como militares,
principalmente o Aspirante, recém-formado Segundo Tenente, a gente chega na tropa muito
pressionado a “cumprir a missão”. Então, a gente é realmente pressionado pelos mais antigos
a cumprir qualquer tipo de missão que chegue. Muitas vezes sem se importando como a gente
vai cumprir e no final de tudo só dando parabéns pela missão cumprida. Então, a partir do
momento que eu, mesmo sabendo que era algo que poderia gerar consequências, mas eu
sabendo que era em prol da Unidade do Exército, a gente cedia para o bem cumprimento da
missão para o bem do dia-dia da Unidade. Inclusive consertos diversos no setor do
Aprovisionamento, câmara frigorífica, caldeira quebrava (...) não tinha quem fizesse serviço
especializado na cidade ou por perto, a gente tinha que chamar de Porto Alegre ou de outro
lugar e gerava custos e, então, eu muitas vezes, a única, o único meio da gente fazer aquilo
que tinha que ser feito e o Quartel continuar andando era receber o dinheiro. E eu como Chefe
do Setor de Aprovisionamento, como Oficial, que somos mais cobrados ainda, tinha a
responsabilidade de fazer o setor andar e não deixar o Quartel parar.
JUIZ: (...) o senhor teve oportunidade, na data de hoje, de acompanhar os depoimentos das
testemunhas e algumas das testemunhas se referiram que não tinham conhecimento dessa
prática do depósito em conta corrente. Me parece (sic) que não era algo tão comum na OM.
ACUSADO: Era algo comum na OM sim senhor, Excelência, só que isso é um assunto tratado
entre, praticamente, ali o responsável pelo setor, o Fiscal Administrativo e o Ordenador de
Despesa que é (...) o próprio Comandante. E assuntos de Oficial só despacham com Oficiais.
A gente não tem o dever de ficar explicando para o subordinado o que é feito ou deixado de
fazer e prestar contas a ninguém, só aos nossos superiores (...)
JUIZ: Foi também trazido por uma testemunha, o senhor também teve oportunidade de
acompanhar, que havia ali no Regimento a figura de uma pessoa jurídica do Círculo Militar
de Quaraí, o senhor tem conhecimento disso?
ACUSADO: O Círculo Militar ele pouco tinha a ver com as funções do rancho (...) ele
organizava, arrumava as cadeiras e tudo mais, mas a questão de servir o jantar, o churrasco
propriamente dito, arrumar a bebida, contratar o camarada que vai assar o salgado, isso é
função única e especificamente, exclusivamente do rancho. No Círculo Militar, inclusive, a
parte dele de comida e essas coisas é terceirizado com a cantina ou algo do tipo, na minha
época isso não existia. Então, tudo ficava por conta do Regimento. O Círculo Militar ele era
diretamente ligado ao Regimento, porém em eventos e temporadas hípicas, qualquer coisa que
acontecia ele pouco tinha a ver com a parte do rancho ali.
7000315-76.2024.7.00.0000
40001370018 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

JUIZ: Foi trazida na Denúncia uma planilha que seria uma planilha de controle de saldo do
5º RCMEC (nesse momento é apresentada na tela a referida planilha – Evento 242, Doc. 1, Fl.
48), o senhor está visualizando?
ACUSADO: Sim senhor.
JUIZ: Havia por parte do senhor, também algo semelhante a isso “Planilha de Controle de
Saldo, de Créditos e Débitos”, o senhor enquanto Aprovisionador?
ACUSADO: Excelência, eu não me recordo de como a gente fazia o controle, mas havia
alguma forma de controle sim.
JUIZ: Então, havia um controle por parte da OM acerca dessa questão, desses valores. Então,
esses valores que foram transferidos para a conta do senhor, que o senhor fez ali, de acordo
com o seu depoimento, a utilização desses valores em prol da Organização Militar, havia um
controle disso?
ACUSADO: Sim senhor, Excelência. Havia um controle, inclusive eu havia dado a ordem né,
no tempo em que eu estava lá, para que todas as notas fiscais, de tudo que fosse comprado por
dinheiro de fornecedor fosse arquivado. Mas, curiosamente, assim que foi instaurado o IPM,
não acharam todas as planilhas e tampouco as notas fiscais que eu dei a ordem para arquivar
fisicamente lá no controle do rancho. Se não me falha a memória, Excelência, eu inclusive
solicitei algumas vezes para que ou que o Fiscal ou o Ordenador de Despesas dessem visto
nas notas fiscais ou no recibo (...) e a gente arquivar. Só que eu em contato direto com o
pessoal que estava na época assim que foi instaurado o IPM, esse material não estava mais
arquivado.
JUIZ: Certo, agora eu vou fazer uma pergunta em relação aos valores, Capitão JEAN. O valor
de R$ 715,00 (setecentos e quinze reais) que foi depositado na conta do Banco do Brasil,
Agência 45, 539449, esse valor de R$ 715,00 (setecentos e quinze reais), como é que o senhor
fez, o senhor sacou todo esse valor ou o senhor fez uma outra transferência, como é que o
senhor sacou esse valor, o senhor foi no banco?
ACUSADO: Excelência, eu não me recordo exatamente, mas o valor era sacado integralmente
ou por parte, dependendo de onde eu mandava cada militar comprar, tinham coisas que eram
compradas em lugares diferentes. Então, poderia sacar uma parte quebrada, mandar um
garoto comprar em um lugar, uma outra parte quebrada, outro garoto mandar em outro lugar
ou até mesmo pedir para a loja ou mercado entregar no Quartel e aí ele chegando a gente
efetuava o pagamento.
JUIZ: (..) eu fiz a pergunta em relação aos R$ 715,00 (setecentos e quinze reais), o valor de
R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), o valor de R$ 3.150,00 (três mil e cento e
cinquenta reais), o valor de R$ 1.850,00 ( um mil e oitocentos e cinquenta reais), o valor de R$
1,215,00 (um mil e duzentos e quinze reais) e o valor de R$ 1.700,00 (um mil e setecentos
reais) foram todos dentro dessa mesma ideia?
ACUSADO: Foram sim senhor, principalmente em grandes eventos, tinham eventos que
agente tinha que comprar whisky dezoito anos, garrafa grande (...) champagne, então as
festas eram muito garbosas e realmente eram gastos muito dinheiro.
JUIZ: Especificamente, Capitão, o senhor sacava todo o dinheiro, sobre essa questão de como
o senhor operacionalizava após o depósito na conta, como é que o senhor fazia? Depósito de
R$ 3.150,00 (três mil e cento e cinquenta reais), o senhor se recorda se sacou todo esse valor,
só uma parte e como é que funcionava?
ACUSADO: Não me recordo, Excelência. Muito provavelmente eu saquei e pedi para alguém
comprar ou entregar para a gente.
7000315-76.2024.7.00.0000
40001370018 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

JUIZ: O Código de Processo Penal Militar, Capitão JEAN, ele fala: “se, não sendo verdadeira
a imputação, sabe de algum motivo particular a que deva atribuí-la (...)”, então o senhor
acredita que lhe foi imputado esse crime de corrupção por qual motivo?
ACUSADO: Por motivo de organizar todas as transações, sou responsável pela confecção dos
jantares ou qualquer tipo de missão. Eu como chefe responsável, abracei para mim a causa e
me responsabilizei. Inclusive, eu disponibilizei essa conta específica que era uma conta que eu
pouco movimentava, pouco movimentei na minha vida. Então, para qualquer tipo de prestação
de contas (...) nessa conta era mais fácil (...)
JUIZ: Tem algo mais que o senhor gostaria de esclarecer, Capitão JEAN?
ACUSADO: Excelência, eu queria aqui deixar claro que em nenhum momento foi feito nada
por parte de nenhum militar do Setor de Aprovisionamento, não que eu tenha conhecimento,
por má índole ou intuito de causar benefício próprio. Até porque os valores que são
computados ali, no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), na época, isso aí seria menos da
metade dos meus vencimentos. Não causaria nenhuma, nenhum enriquecimento de minha
parte, nem faria diferença na minha vida, no meu dia-dia (...) realmente exercia minha função
lá com o intuito de cumprir as missões, bem servir ao Quartel e ao Exército, não deixar faltar
nada, visto que era uma Unidade isolada, tinha e acredito que até hoje tem muita dificuldade
no fornecimento de todos os itens de todos os setores. Além disso, Excelência, em diversos
outros setores da administração ali da Unidade ocorriam “química” (...) tendo em vista essa
dificuldade. Era uma prática comum, é uma cultura na Unidade, visto a dificuldade, a
logística até das próprias empresas e a gente, por ser militar, ter a cultura de não deixar
parar, sempre tem que está fazendo o Quartel andar da melhor forma, não importa o que tem
que ser feito. A gente tenta cumprir a missão para sempre bem servir. Inclusive até, às vezes,
se arriscando como dessa forma.
MPM: (...) o Juiz já lhe perguntou sobre o destino dado a essas seis transferências bancárias
que totalizam R$ 2.130,00 (dois mil e cento e trinta reais). Pelo que entendi do que o senhor
relatou, elas reverteram em proveito da OM, mas o senhor não sabe descriminar o que foi
feito para cada um dos valores recebidos na sua conta, é isto?
ACUSADO: Exatamente, doutor, visto aí o longo período do que passou e todo o controle que
havia sido feito ter se perdido, eu não consigo precisar para o senhor o que foi feito, qual
destino foi dado aos valores.
MPM: Então, por exemplo, a terceira e quarta transferências foram feitas no mesmo dia, 9 de
julho de 2015, uma de R$ 3.150,00 (três mil e cento e cinquenta reais), R$ 1.850,00 ( um mil e
oitocentos e cinquenta reais) que totalizam R$ 5.000,00 (cinco mil reais) o senhor não
consegue nos dizer o que foi comprado, quem comprou, onde comprou?
ACUSADO: Não consigo especificar para o senhor não. O que eu posso esclarecer para o
senhor é que foi feito o primeiro depósito e com certeza surgiu mais alguma demanda ou o
valor depositado não foi suficiente.
MPM: No mesmo dia foi percebido que o valor depositado não foi suficiente ou surgiu uma
nova demanda, é isso?
ACUSADO: Isso, após eu mandar comprar o que estava sendo necessário ou receberam
alguma ordem de algo mais que teria que ter na ocasião (...)
MPM: O senhor é de que Quadro/ Arma?
ACUSADO: Sou do Serviço de Intendência.
MPM: A primeira Organização Militar foi o 5º RCMEC depois da AMAN?
7000315-76.2024.7.00.0000
40001370018 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ACUSADO: Sim senhor, saí da AMAN direto para o 5º RCMEC.
MPM: Na AMAN foi lhe ensinado que essa prática que o senhor fez de “química” ou de
receber dinheiro na sua conta era correta?
ACUSADO: Não, na AMAN não foi ensinado que isso era correto, mas na AMAN também foi
ensinado que a gente tinha que cumprir a missão a todo custo.
MPM: O senhor se apresentou no 5º RCMEC quando?
ACUSADO: Não sei precisar ao senhor, doutor, provavelmente em janeiro de 2014.
(...)
MPM: Então, o senhor ficou 2014 e 2015?
ACUSADO: Isso.
MPM: Cumprir a missão, o que foi ensinado na AMAN. Essas decisões de pedir esses repasses
para o Grupo Moresco, através da JOICE, o senhor pegou autorização de algum superior, ou
foi alguma determinação de algum superior, como foi feito? Ou foi uma iniciativa sua (...) ?
ACUSADO: (...) nada é feito dentro do Exército, a gente é formado para não fazer nada sem o
conhecimento do superior. Era dada a missão, era dada a ordem, a gente batia ali os
empecilhos, o que daria para fazer e o que não dava, explicava para ele as formas que
poderiam ser feitas para que aquela missão fosse cumprida. O superior dava o aval ou não.
MPM: Então, se eu lhe perguntar, em 27 de maio de 2015, depósito de R$ 715,00 (setecentos e
quinze reais), quem deu o aval?
ACUSADO: Tudo que é feito por qualquer Oficial tem o conhecimento do seu superior
imediato e nesse caso das funções administrativas do Ordenador de Despesas que é o
Comandante, todos tinham conhecimento.
MPM: O nome das pessoas que tinham conhecimento e deram aval, no caso do depósito de 27
de maio de 2015?
ACUSADO: Eu não me recordo para o senhor, dizer aqui para o senhor quem era o Fiscal
Administrativo e o Comandante, eu tive dois Comandantes, que eu não me lembro a ordem (...)
Coronel Wilker e o Coronel Esberguer.
MPM: Se eu fizer essa pergunta dos outros cinco depósitos a resposta vai ser a mesma, que o
senhor não se recorda? É isso?
ACUSADO: Com certeza, doutor, visto que faz quase uma década que isso aconteceu, é muito
difícil de lembrar (...)
MPM: Quando o senhor assumiu em janeiro, fevereiro de 2014, esses depósitos que foram
feitos na sua conta, essas transferências foram as únicas que o senhor como chefe do rancho
pediu, ainda que por terceiros militares, ou houve outras situações (...) foram só esses seis
repasses ou houve mais que o senhor (...) deu aval a algum subordinado?
ACUSADO: Não que eu me lembre, Excelência, eu não me lembrava nem desses (...)
MPM: Sargento Yure Viegas Costa trabalhou com o senhor?
7000315-76.2024.7.00.0000
40001370018 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ACUSADO: Trabalhou sim senhor.
MPM: Entre 15 de setembro de 2014 e 12 de dezembro de 2014, o senhor era o Chefe do
Aprovisionamento?
ACUSADO: Era eu sim senhor.
MPM: O Sargento Yure Viegas Costa era o seu subordinado no Aprovisionamento nessa
época?
ACUSADO: Sim senhor. O Sargento Yure era meu subordinado, responsável pelo controle do
crédito e contato com as empresas. Quando a gente sai da AMAN, a gente não tem muitos
ensinamentos sobre prática administrativa, esse tipo de coisa (...) eu como não tinha muito
conhecimento técnico sobre isso, deixei a carteira de “QR” (Controle de Crédito) e contato
com o fornecedor sob a responsabilidade do Sargento Yure. Em 2015, quando ele foi embora,
por ter passado ali um ano me ensinando, me mostrando como eram as situações do dia-dia,
eu assumi a função. A única vez que eu lembro dele falar sobre algo do tipo foi, se não me
engano, em dezembro de 2014, para o Natal ou para passagem de Comando.
MPM: Nesse período de 15 de setembro de 2014 e 12 de dezembro de 2014, em que o senhor
era Chefe do Rancho, superior direto do Sargento Yure, esse graduado recebeu seis
transferências bancárias do Grupo Moresco que totalizam R$ 44.259,84 (quarenta e quatro,
duzentos e cinquenta e nove reais e oitenta e quatro centavos). O senhor tinha conhecimento
dessas transferências?
ACUSADO: O Sargento Yure, por ser chefe da carteira de “QR” e eu não ter muito
conhecimento sobre a área, ele despachava direto com o Fiscal Administrativo. Foi um acerto
meu com o Fiscal Administrativo que eu não me recordo quem era na época. Não, não tinha
conhecimento. O que eu posso precisar para o senhor é que o Pregão que estava vigente em
2014 e 2015 era muito pobre (...) quase tudo que a gente recebia ali no rancho era fruto de
“química” ou de fornecedores externos que entregavam para a gente. Inclusive, o Pregão de
2015, que foi feito no qual eu participei da confecção (...) a gente fez um Pregão amplo, com
muitos itens, para tentar mitigar essa situação, fazer com que diminuísse essa situação que
ocorria no Batalhão, foi feito um Pregão novo em 2015, inclusive foi fruto de inquérito e esse
Pregão a intenção dele era colocar a maior quantidade de itens possíveis ali para ter que
diminuir esse tipo de situação que ocorria rotiMeiramente e historicamente no Regimento.
MPM: Mas assim, só para resumir então, o senhor está querendo dizer que esses pedidos,
esses repasses feitos para a conta do Sargento Yure, que era seu subordinado, o senhor não
teve conhecimento? É isso?
ACUSADO: Não. O que eu tive conhecimento foi no final do ano, dezembro, ali quando ele já
estava me passando a função, para a passagem de Comando, foi para compra de bebidas e
buffet. Eu também não me lembro, não me recordo o valor nem a data específica. Mas foi a
partir dali, daquele momento que ele me explicou e me passou esse tipo de situação, tanto é
que eu fiz resistência para adotar esse tipo de prática e fiquei ali, praticamente de dezembro
de 2014 a quase a metade do ano de 2015 sofrendo as duras penas no rancho até que eu dei o
braço a torcer, visto que tinha o conhecimento dos superiores e era uma prática comum do
Regimento.
MPM: (...) vê se eu não estou entendendo errado. O Sargento Yure recebeu essas seis
transferências que totalizam mais de R$ 44.000,00 (quarenta e quatro mil reais), o senhor não
tinha conhecimento quando elas foram pedidas, só tomou conhecimento quando ele foi passar
a função em dezembro de 2014? É isso?
ACUSADO: Não. Ele não me passou que recebeu as transferências. Ele me passou o que era
feito em determinadas situações.
7000315-76.2024.7.00.0000
40001370018 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

MPM: Ah tá. Ele lhe explicou uma metodologia sem dizer que tinha recebido?
ACUSADO: Exatamente.
MPM: E assim, é normal, né assim, que o senhor disse né: “(...) na AMAN aprendeu que
missão tem que ser cumprida (...)”, o senhor disse que Oficiais discutem entre eles né, é
normal o Sargento despachar com o Fiscal bypassando o Chefe do Aprovisionamento?
ACUSADO: Não é usual, mas ocorre com frequência sim.
MPM: É raro, mas ocorre bastante?
ACUSADO: Ocorre bastante. Até porque o Oficial ele também entra de férias, quem responde
é um Sargento, Oficial é transferido, até chegar alguém o Sargento é quem responde e nesse
caso específico, como eu expliquei, eu não tinha conhecimento aprofundado sobre lidar com
recursos e deixei exclusivamente com o Sargento, da mesma forma como eu atribui missão a
outro Sargento ser o chefe do depósito de “QS”, atribui missão ao Sargento que era chefe da
cozinha e esporadicamente eu fiscalizava eles, tanto o depósito, tanto a cozinha, quanto o
emprego dos recursos (...)
MPM: Além dessas seis transferências feitas entre setembro e dezembro de 2014, no dia 22 de
janeiro de 2015, em uma primeira ação penal, o Sargento Yure Viegas responde por ter
recebido na sua conta R$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais). Agora, já estamos em janeiro
de 2015, o senhor disse que em dezembro ele passou essa metodologia. Esta transferência de
R$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais), o senhor tomou conhecimento ou também não tomou
conhecimento?
ACUSADO: Não tomei conhecimento, acho que até ele estava transferido, não sei precisar
para o senhor. Ele foi transferido no final do ano de 2014. Acredito que no início de 2015 ou
ele estava para ir embora ou já tinha ido embora.
MPM: ele foi embora uns três ou quatro dias depois dessa transferência alegando que ia ter
passagem de Comando, que era um militar que estava indo embora e pediram a conta dele.
ACUSADO: Então foi essa aí a transferência que eu tomei ciência então. Não me recordava se
a passagem de Comando foi em dezembro ou janeiro, mas foi a transferência feita para
passagem de Comando..
MPM: Nesta época, também, o senhor conheceu o Capitão Tarik Rocha Malantrucco?
ACUSADO: Sim.
MPM: Moravam juntos?
ACUSADO: Moramos juntos seis meses aproximadamente.
MPM: Em que período?
ACUSADO: 2014.
MPM: Em janeiro de 2015, moravam juntos?
ACUSADO: Acredito que sim.
MPM: Em janeiro de 2015, exatamente no dia 26 de janeiro de 2015, a MA Moresco Filho
ETP, a mesma empresa que transferia dinheiro para o senhor, transferiu para o Capitão Tarik
R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais), ele é Réu em uma ação penal. O senhor sabe
7000315-76.2024.7.00.0000
40001370018 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

eventualmente se isso também era para o rancho, alguma coisa assim?
ACUSADO: Não, eu não sei dizer ao senhor.
MPM: O senhor não sabe?
ACUSADO: Não era para o rancho porque ele não era do rancho.
MPM: Isso, ele não tem nenhuma ligação com o rancho? Ele é de cavalaria, é isso?
ACUSADO: É de cavalaria.
MPM: Nada com o rancho? Não era Fiscal, não era tesoureiro?
ACUSADO: Não sei precisar ao senhor qual era a função dele. Militares de cavalaria também
concorrem às funções administrativas.
MPM: Voltando, então, as suas seis transferências, o senhor não as nega, embora no seu
primeiro depoimento em sede policial o senhor não as reconheceu, mas agora não as nega.
ACUSADO: Foi perguntado conta corrente. Vasculhei minha conta corrente e não achei. Essa
conta que botaram os comprovantes aí é uma conta exclusivamente poupança. Então, quando
foi perguntado conta corrente eu vasculhei ela inteira imprimi, inclusive ela inteira de 2014 a
2016, entreguei para o meu advogado e nenhum de nós achamos nada. Quando chegou a
Denúncia, apareceu ali que era conta poupança, aí sim eu tomei ciência que era conta
poupança. Mas no Inquérito Policial veio falando conta corrente.
MPM: O senhor não nega os repasses?
ACUSADO: Não.
MPM: Essas transferências, as empresas eram ressarcidas, eram ressarcidas como, no mesmo
valor que elas haviam transferido?
ACUSADO: A empresa oferecia o valor, eu pagava a ela o preço que fornecia e descontava do
que a gente tinha empenhado com ela.
MPM: Ela lhe transferiu das seis transferências R$ 12.130,00 (doze mil e cento e trinta reais),
ele recebeu R$ 12.130,00 (doze mil e cento e trinta reais) ou recebeu mais?
ACUSADO: Recebeu R$ 12.130,00 (doze mil e cento e trinta reais).
MPM: A Denúncia narra que ela cobrava uma margem de lucratividade de 30% (trinta por
cento) no mínimo. Quando ela repassava mil reais, ele recebia mil e trezentos, na sua gestão
isso aconteceu?
ACUSADO: Não me recordo dessa prática, acredito que não.
MPM: A Denúncia narra que no 5º RCMEC, além dos repasses, existia a “química” regular,
recebimento de mercadoria diversa do que é contratada, nota fiscal dizendo banana e
entregava cerveja, nota fiscal dizendo maçã e entregava cebola. Na sua gestão, como chefe do
rancho, isso aconteceu?
ACUSADO: Houve “química” sim. Como eu expliquei para o senhor (...) se o senhor pegar,
qualquer um pegar o Pregão que era vigente nos anos de 2014 e 2015, o senhor vai ver que
basicamente tinha farinha mais dez ou quinze itens, não tem como ninguém, nem nenhum
7000315-76.2024.7.00.0000
40001370018 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

restaurante ou lanchonete, nenhum lugar sobreviver só com o que tinha empenhado ali.
MPM: Essas seis transferências que são apontadas na Denúncia, o senhor falava com quem
no Grupo Moresco? Com MEIRELES? Com JOICE?
ACUSADO: Eu não me recordo com quem eu falava não.
MPM: A Denúncia não lhe imputa, mas descreve que os colaboradores disseram que o senhor
recebeu valores além das seis transferências, através de ir à Uruguaiana e pegar em espécie
ou depósitos não identificados na sua conta, isso aconteceu?
ACUSADO: Negativo (...)”.
Nessa mesma assentada, o Juiz Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 3ª
CJM abriu vista às Partes para se manifestarem na fase do art. 427 do Código de Processo
Penal Militar e “(...) nada sendo requerido e respeitando o rito procedimental do CPPM,
abre-se o prazo para as partes sucessivamente do Art. 428, do CPPM para Alegações
Escritas (...)”, esclareceu, ainda, que “(...) em sendo o procedimento Monocrático, não há
necessidade da Sessão de Julgamento (...)”.
Na fase do art. 427 do Código de Processo Penal Militar, o Ministério Público
Militar, bem como as Defesas dos Acusados nada requereram.
Em Alegações Escritas, o Órgão Ministerial requereu:
“(...) a procedência da ação penal, condenando-se MEIRELES ALVES MORESCCO FILHO e
JOICE DAIANE DOS SANTOS REZES pelo delito do art. 309, parágrafo único (corrupção
ativa majorada), e JEAN PATRICK DE AQUINO SILVEIRA pelo art. 308, § 1º (corrupção
passiva majorada), todos do Código Penal Militar, nos exatos termos da denúncia que deu
ensejo à presente ação penal militar.”.
A Defesa, atuando em favor do Civil MEIRELES ALVES MORESCO FILHO,
apresentou Alegações Escritas nas quais requereu:
“(...) (a) em caso de condenação, seja reconhecida a efetividade e a relevância dos atos de
cooperação praticados pelo Colaborador antes e mesmo após a homologação do seu Acordo
de Colaboração Premiada, oportunizando-se a ele, destarte, acesso à integralidade dos
benefícios pactuados, em grau máximo;
(b) subsidiariamente, seja confirmada a competência deste Juízo para executar eventuais
penas restritivas de direitos impostas ao Colaborador.”.
Por outro lado, em Alegações Escritas, a Defesa, atuando em favor da Civil
JOICE DAIANE DOS SANTOS REZES, requereu:
“(...) 1. Em caso de procedência da ação penal, sejam utilizadas em favor da colaboradora
JOICE DAIANE DOS SANTOS REZES todas as provas e elementos de colaboração que
integram o acordo firmado;
2. Seja reconhecida, em favor da colaboradora Joice, a validade/incidência dos benefícios
previstos no acordo de colaboração premiada, em caráter compensatório, aplicando-se as
reduções de pena legalmente previstas em seu grau máximo.
7000315-76.2024.7.00.0000
40001370018 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

3. Seja confirmada a competência deste Juízo para executar eventuais penas restritivas de
direitos impostas à Colaboradora.”.
Em Alegações Escritas, a Defesa, atuando em favor do Cap Ex JEAN
PATRICK DE AQUINO SILVEIRA, requereu a absolvição do Acusado e a condenação dos
falsos delatores nas penas previstas no art. 19 da Lei nº 12.850/2013, acrescentado, ainda, os
seguintes termos:
“(...) A Lei 12.850/2013 prevê que o colaborador que apresenta informações falsas, incorre no
artigo 19 da referida legislação. Será, portanto, processado criminalmente por “imputar
falsamente, sob pretexto de colaboração com a Justiça, a prática de infração penal a pessoa
que sabe ser inocente, ou revelar informações sobre a estrutura de organização criminosa que
sabe inverídicas”, delito cuja sanção corresponde ao limite de um a quatro anos de reclusão e
multa.”.
Em 8 de janeiro de 2024, o Juiz Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 3ª
CJM proferiu Despacho de saneamento, nos seguintes termos:
“(...) CHAMO O FEITO À ORDEM e DECIDO DISPENSAR A REALIZAÇÃO DA
SESSÃO DE JULGAMENTO (arts. 431 e seguintes do CPPM), bem como DETERMINAR
a abertura de vista às Partes, pelo prazo sucessivo de 05 (cinco) dias, para que, querendo,
complementem as alegações escritas (...) ou simplesmente as ratifiquem (...)” (Grifos no
original).
Em 16 de fevereiro de 2024, o Juiz Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da
3ª CJM proferiu a Sentença nos seguintes termos:
“(...) diante de todo o exposto, as provas são taxativas e não deixam margem para dúvidas de
que o acusado JEAN PATRICK DE AQUINO SILVEIRA incidiu na norma penal prevista
no artigo 308, "caput", do CPM (corrupção ativa), enquanto os acusados JOICE DAIANE
DOS SANTOS REZES e MEIRELES ALVES MORESCO FILHO infringiram o art. 309,
"caput", do CPM (corrupção passiva).
Todavia, ao contrário do que imputado pela acusação, inexistem provas suficientes para a
incidência, em ambos os casos, das majorantes decorrentes da corrupção exaurida (art. 308,
§1º e art. 309, parágrafo único, todos do CPM).
(...)
Sendo assim, estando provadas materialidade e autoria delitivas, e não havendo causas
exculpantes ou justificantes, impõe-se a condenação dos acusados (...)” (Grifos no original).
A Sentença foi disponibilizada no Sistema e-Proc/JMU nessa mesma data,
tendo sido intimada a Defesa do Civil MEIRELES ALVES MORESCO FILHO em 19 de
fevereiro de 2024. Já o Ministério Público Militar e as Defesas da Civil JOICE DAIANE
DOS SANTOS REZES e do Cap Ex JEAN PATRICK DE AQUINO SILVEIRA foram todos
intimados em 26 de fevereiro de 2024.
Em 28 de fevereiro e em 29 de fevereiro de 2024, respectivamente, o Parquet
Castrense e a Defesa, atuando em favor do Cap Ex JEAN PATRICK DE AQUINO
SILVEIRA, interpuseram, tempestivamente, Recursos de Apelação.
Em 7 de março de 2024, aportou aos autos a Certidão de Trânsito em Julgado,
nos seguintes termos:
7000315-76.2024.7.00.0000
40001370018 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“(...) CERTIFICO, para os devidos fins, que, TRANSITOU EM JULGADO, para a(s)
Defesa(s) do(s) acusado(s) JOICE DAIANE e MEIRELES ALVES MORESCO, a Sentença
retro, sem manifestações recursais, conforme intimação(ões) eletrônica(s) constante(s) dos
autos. O referido é verdade e dou fé (...)” (Grifo no original).
Em 13 de março de 2024, o Juiz Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 3ª
CJM proferiu Decisão recebendo os Apelos interpostos e concedeu “(...) vista aos Apelantes
e aos Apelados para apresentação das razões e respectivas contrarrazões, na forma que
estabelece o art. 531, caput e § 2º, do CPPM (...)”.
Em suas Razões, apresentadas em 18 de março de 2024, o Órgão Ministerial
pugnou pelo:
“(...) conhecimento do presente recurso e, no mérito, seja julgada procedente a apelação para
que seja reformada a sentença recorrida, condenando-se os apelados JEAN PATRICK DE
AQUINO SILVEIRA, MEIRELES ALVES MORESCO FILHO E JOICE DAIANE DOS
SANTOS REZES nas sanções do §1º do art. 308 e parágrafo único do art. 309,
respectivamente, todos do Código de Processo Penal Militar, quais sejam, corrupção passiva e
ativa majoradas.” (Grifos no original).
Nesse contexto e para tanto, o Parquet das Armas argumentou que:
“(...) para o crime de corrupção passiva ou ativa serem majorados, há necessidade que o
funcionário público “retarda ou deixa de praticar qualquer ato de ofício ou o pratica
infringindo dever funcional”, o que está sobejamente demonstrado no caderno probatório.
(...)
Inicialmente, vale frisar que ficou demonstrado no Inquérito Policial Militar que ocorriam
prática mais danosas, como o pagamento pelo “Grupo Moresco” de materiais/mercadorias
contratadas pela OM, a pedido de algum militar do Aprovisionamento, quer por meio do
repasse direto para o prestador, quer por meio de transferência direta para o militar
solicitante.
Ainda que efetivamente realizado o serviço ou entregue a mercadoria oriunda da “química”,
esta prática é danosa porque o “Grupo Moresco” cobrava, em relação ao valor repassado, o
que o próprio grupo empresarial denominou como “margem de lucratividade”, em percentual
que oscilava entre 30 e 35%.
O “Grupo Moresco” anuía com esta prática porque lhe era cômodo e vantajoso. Primeiro,
porque passava a ser considerado como “empresa parceira”, que gozava de regalias como,
por exemplo, aumentar unilateralmente o valor do gênero, a despeito de a lei prever que o
lance vencedor no pregão deve se manter inalterado por 12 (doze) meses. Ou ser destinatário
de quase todas as Notas de Empenho emitidas pela OM.
Por fim, o “Grupo Moresco” anuía porque também lhe era vantajoso do ponto de vista
financeiro, pois, com uma simples transferência bancária, passava a fazer jus à “margem de
lucratividade”, que oscilava entre 30 a 35% do valor repassado.
Para exemplificar o ato de ofício que foi praticado pelo 2º Tenente JEAN PATRICK DE
AQUINO SILVEIRA, na função de Chefe do Aprovisionamento, que infringiu seu dever
funcional, beneficiando o “Grupo Moresco”, colaciona-se a planinha de controle de saldo do
5º RCMec (Evento 242, Doc. 1, fl. 48, IPM), onde se observa registros como “CREDITO
SALGADOS PAS CMDO” e, duas vezes, “PAS CMDO”, que são repasses para custear
despesas da OM, em festividades, onde o “Grupo Moresco” paga o serviço, mas cobra a
7000315-76.2024.7.00.0000
40001370018 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“margem de lucratividade” de, no mínimo, 30%, como foi no lançamento do “CREDITO
SALGADOS PAS CMDO”, no valor de R$ 3.900,00, quando o valor pago pela empresa foi de
R$ 3.000,00.
(...)
E nos três lançamentos (...) a planilha colacionada, obtida com autorização judicial em razão
de quebra de sigilo telemático, registra que quem solicitou tais repasses foram o 2º Tenente
JEAN PATRICK DE AQUINO SILVEIRA.
E para que o “Grupo Moresco” pudesse ser pago pelos valores que transferiu para custear a
Passagem de Comando, mais a “margem de lucratividade”, o caderno probatório é robusto
no sentido de asseverar que tal pagamento somente foi possível porque o 2º Tenente JEAN
PATRICK DE AQUINO SILVEIRA, como Aprovisionador do 5º RCMec, atestava as Notas
Fiscais emitidas pelo “Grupo Moresco”, sabendo que gêneros alimentícios não eram de fato
entregues na qualidade e quantidade descritos no documento fiscal, permitindo, assim, a
liquidação e pagamento por intermédio de emissão de Ordem Bancária, operacionalizando a
“química”.
Outro ato de ofício praticado pelo 2º Tenente JEAN PATRICK DE AQUINO SILVEIRA,
infringindo seu dever funcional, para beneficiar o “Grupo Moresco”, que era uma “empresa
parceira”, pode ser comprovado na mensagem eletrônica abaixo colacionada, de 2/7/2015,
onde foi mencionado que “aonde 2 itens tem um preço um pouco maior do que o lançado
conforme já tinha sido exposto” (Evento 242, Doc. 1, fl. 50).
(...)
O agente público que tem familiaridade com licitações, especialmente na modalidade de
Pregão Eletrônico e Ata de Registro de Preços, sabe que o fornecedor se obriga a manter o
preço do lance vencedor inalterado pelo prazo de um ano.
Neste período, não pode o fornecedor reajustar o preço do item que venceu, a menos que seja
realizado um procedimento administrativo, onde a empresa consiga comprovar um evento
fortuito ou motivo de força maior, como uma grave intempérie, para ser autorizada a reajustar
o preço para manter o equilíbrio econômico financeiro.
Mas sempre haverá a necessidade da repactuação ser precedida por um procedimento
administrativo.
Como “empresa parceira”, o “Grupo Moresco” era dispensado desta “burocracia”, podendo,
a seu bel prazer, reajustar os preços que era obrigado a manter por doze meses.
Todavia, este reajuste “informal”, somente era possível com a anuência do Aprovisionador,
função desempenhada pelo 2º Tenente JEAN PATRICK DE AQUINO SILVEIRA no âmbito
do 5º RCMec.
Logo, quando o “Grupo Moresco” aduz, na sua mensagem eletrônica, que “aonde 2 itens tem
um preço um pouco maior do que o lançado conforme já tinha sido exposto”, isto significa, no
jargão da “empresa Parceira”, que ela está reajustando os valores de dois gêneros
alimentícios de forma unilateral, sem procedimento administrativo, sendo que cabia ao 2º
Tenente JEAN PATRICK DE AQUINO SILVEIRA, como Chefe do Aprovisionamento, negar
o pleito, mas o oficial anuía, praticando ato de ofício violando seu dever funcional.
Mas como, na prática, a “empresa parceira” conseguia reajustar o valor do item, pois todos
sabemos que o sistema de controle glosaria esta operação ilícita?
7000315-76.2024.7.00.0000
40001370018 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Muito simples. Suponhamos que o “Grupo Moresco” tenha ganho a licitação para fornecer a
batata por R$ 5,00/kg. Mas o “Grupo Moresco” entende que deve passar a cobrar R$ 5,50
pelo quilo da batata. Nas trocas de mensagens, o quilo da batata passa a ser mencionado
como R$ 5,50, mas no documento fiscal o preço continua a ser aquele vencido no Pregão [R$
5,00], mas a nota fiscal passa a registrar uma quantidade de batata além da que foi
efetivamente fornecida, para compensar o aumento no valor do item batata. E isto somente
pode acontecer com a anuência do Aprovisionador, função exercida pelo 2º Tenente JEAN
PATRICK DE AQUINO SILVEIRA no âmbito do 5º RCMec.
E se o 2º Tenente JEAN PATRICK DE AQUINO SILVEIRA recebeu ilicitamente os R$
12.130,00, no período de 27/5/2015 a 24/12/2015, o que a sentença guerreada entendeu estar
devidamente comprovado, é incontroverso que o “Grupo Moresco” foi ressarcido deste
montante, acrescido da “margem de lucratividade”, que oscilava entre 30 a 35%, que foi
descontado do crédito que o grupo empresarial mantinha no 5º RCMec, oriundo da liquidação
de Nota Fiscal sem que os gêneros alimentícios fossem entregues na qualidade e quantidade
integral como descritos no documento fiscal. E isto somente podia ocorrer com a prática de
ato de ofício por parte do 2º Tenente JEAN PATRICK DE AQUINO SILVEIRA violando seu
dever funcional.
O Colaborador MEIRELES ALVES MORESCO FILHO, em consonância com o que foi
acima afirmado, relatou que o 2º Tenente JEAN PATRICK DE AQUINO SILVEIRA
“desempenhava papel fundamental junto ao setor de aprovisionamento, sendo um dos
principais responsáveis pela operacionalização da “química” (procedimento por meio do
qual eram emitidos, mediante ajuste prévio, empenhos e notas fiscais fraudulentas a fim de
viabilizar a troca de produtos devidos por outros não licitados ou gerar créditos que poderiam
ser utilizados pelos integrantes da OM para a cobertura de despesas não relacionadas à
aquisição de gêneros alimentícios) e pela adesão (“carona”) da OM à Atas de Registro de
Preço com o objetivo de, posteriormente, direcionar notas de empenho em favor das
empresas do "Grupo Moresco”.
Também está devidamente comprovado nos autos que o “Grupo Moresco” sempre se ressarcia
dos valores repassados, adicionando a “margem de lucratividade”, o que só era possível com
o 2º Tenente JEAN PATRICK DE AQUINO SILVEIRA, como Chefe do Aprovisionamento,
praticando atos infringindo seu dever funcional, para dar andamento à liquidação.
Ou seja, é evidente que o 2º Tenente JEAN PATRICK DE AQUINO SILVEIRA praticava
atos de ofício, infringindo o seu dever funcional, beneficiando o “Grupo Moresco”.
Logo, resta demonstrado que além da postura indevida do 2º Tenente JEAN PATRICK DE
AQUINO SILVEIRA de receber vantagem ilícita, também ficou evidenciado que o oficial
infringiu seu dever de ofício, razão pela qual merece ter um apenamento mais severo, assim
como os demais apelados.
E, por óbvio, se o oficial corrupto praticou ato de ofício violando seu dever funcional, esta
circunstância se comunica aos empresários corruptores, permitindo que também incida a
majorante prevista no art. 309, parágrafo único do CPM.
(...)
Portanto, assim agindo, por ter recebido indevidamente R$ 12.130,00, por intermédio de seis
transferências, efetivadas entre 27/5/2015 e 24/12/2015, em razão da função que
desempenhava, inclusive praticando ato infringindo seu dever funcional, incidiu o Capitão
JEAN PATRICK DE AQUINO SILVEIRA, por seis vezes, o delito tipificado no art. 308, §
1º, e os apelados MEIRELES ALVES MORESCO FILHO e JOICE DAIANE DOS
SANTOS REZES, também por seis vezes, nas iras do art. 309, parágrafo único, sendo JOICE
na forma do art. 53, tudo do CPM, todos na forma do art. 71, do Código Penal comum (crime
continuado) (...)” (Grifos no original).
7000315-76.2024.7.00.0000
40001370018 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em 19 de março de 2024, a Defesa, atuando em favor do Civil MEIRELES
ALVES MORESCO FILHO, peticionou nos autos, fazendo alusão “(...) ao recurso de
apelação interposto pelo MPM (...)”, oportunidade na qual requereu:
“(...) 1. O Colaborador foi instado a apresentar contrarrazões ao recurso de apelação
interposto pelo douto representante do MPM.
2. A peculiar situação processual do Colaborador reclama, contudo, a apresentação de alguns
esclarecimentos.
3. Consta do clausulado do Acordo de Colaboração homologado a proibição do venire contra
factum proprium. Em virtude desta cláusula, as partes não podem adotar comportamentos
processuais incompatíveis com a vontade de colaborar (caput, parágrafos primeiro e segundo
da Cláusula 6º).
4. Pois bem, o douto representante do MPM interpôs recurso em face da sentença penal
condenatória por considerar inadequado o afastamento da causa especial de aumento de pena
requerida na inicial acusatória.
5. Veja-se, portanto, que a celeuma a ser equacionada em segunda instância, ao que tudo
indica, diz respeito à correta tipificação de fatos que inegavelmente contaram com a
participação do Colaborador, conforme elucidado pelo próprio em seus Anexos Temáticos e
em seu interrogatório judicial.
6. Na medida em que não possui ingerência sobre a capitulação jurídica das imputações que
lhe são dirigidas-ressalvadas, naturalmente, aquelas “que excedam o escopo material da
colaboração” (Cláusula 6º, parágrafo primeiro), o Colaborador, através de seu procurador,
colhe a oportunidade para consignar, apenas, que lhe falta interesse processual para se
contrapor à pretensão recursal do MPM, razão pela qual reputa juridicamente inviável a
apresentação das contrarrazões objeto da intimação do evento 280.
7. Ante o exposto, pugna-se:
(a) pelo regular processamento do feito;
(b) após a certificação do trânsito em julgado para o órgão de acusação, seja determinado o
transladado das principais peças desta Ação Penal Militar para o Processo de Execução
Penal 9000010-81.2023.7.03.0203, a fim de se viabilizar o cumprimento da reprimenda
imposta ao Colaborador.”.
Em Contrarrazões, acostadas aos autos em 12 de abril de 2024, a Defesa,
atuando em favor da Civil JOICE DAIANE DOS SANTOS REZES, manifestou-se nos
seguintes termos:
“(...) Inicialmente, é fundamental recordar o que já foi destacado pela defesa do Corréu
MEIRELES Alves Moresco Filho, ao evento 282, de que o negócio jurídico pactuado prevê
uma cláusula específica quanto à proibição ao venire contra factum proprium à Colaboradora
da Justiça.
Diante disso, a fim de evitar desnecessária tautologia, a peticionante irá, em contrarrazões,
ratificar os fundamentos apresentados pelo Ministério Público Militar nas razões de apelação
n.º 277, requerendo o seu regular processamento.”.
7000315-76.2024.7.00.0000
40001370018 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em Contrarrazões, acostadas aos autos em 29 de abril de 2024, a Defesa,
atuando em favor do Cap Ex JEAN PATRICK DE AQUINO SILVEIRA, manifestou-se no
sentido de que “(...) deve o presente recurso ser recebido posto que tempestivo, mas, no
mérito, improvido por ser, a sua tese, totalmente descabida e impertinente ao caso em tela
(...)”, sob o argumento de que:
“(...) “inexistem provas suficientes para a incidência, em ambos os casos, das majorantes
decorrentes da corrupção exaurida (art. 308, §1º e art. 309, parágrafo único, todos do
CPM)””.
O que temos nos autos são meras narrativas que vão desde a construção de um factóide, de
um personagem que não encontra respaldo nos fatos reais como será amplamente apontado
nas razões de apelação desta parte.
Inegavelmente a acusação utiliza de jargões amplamente usados e amplamente difusos e
indeterminado, bem como de figuras e estereótipos inexistentes sem qualquer prova e, muito
pelo contrário, muitas das afirmativas de fatos foi comprovado que não existiram.
Por exemplo, o “tenente festeiro”, o esportivo “Veloster” que teria sido comprado com o
dinheiro do suborno e assim por diante. Fala sério.
Ora, um tenente festeiro não vai servir em Quaraí-RS, município que em 2015 tinha em torno
de 12.000 habitantes, onde nada acontece exceto as festividades do quartel e as atividades do
Círculo Militar, e que após, foi servir em São Gabriel da Cachoeira, lá na cabeça do cachorro,
onde os deslocamentos são de canoas e que tem 0,47 habitantes por quilômetro quadrado?
Restou provado que nem o tenente era festeiro e que ele nunca teve um veloster e sim num I30
antigo que ganhou dos seus pais quando entrou para a AMAN.
Realmente o Apelado tinha uma função relativamente “importante” no setor de
provisionamento, era o “chefe”, porém acima dele, além de toda a hierarquia de comando,
existia o fiscal e, principalmente o ordenador de despesas.
Jamais, em momento algum, o ora Apelado recebeu qualquer vantagem indevida, inexiste nos
autos qualquer prova nesse sentido, os valores recebidos era de patrocínios para festas e
eventos do quartel, com o que os próprios delatantes, que afirmaram que não sabiam qual o
destino na transferência do dinheiro, curiosamente apontam o motivo numa planilha que
forjaram a título de exemplo.
(...)
Alega o MPM que o Apelado praticava atos de ofício, infringindo seu dever funcional, que
beneficiavam o “Grupo Moresco”, como, por exemplo, permitindo a “química”, direcionando
notas de empenho em favor das empresas do “Grupo”.
Confessa o MPM em sua denúncia que os repasses foram usados para custear despesas
extraordinárias da OM, muitas em festividades, onde o “Grupo Moresco” pagava o serviço,
mas alega que este cobrava uma “margem de lucratividade” de, no mínimo, 30%, como foi no
lançamento do “CREDITO SALGADOS PAS CMDO”, no valor de R$ 3.900,00, quando o
valor pago pela empresa foi de R$ 3.000,00.
Onde está a nota fiscal fraudada? Quem a recebeu? Qual a prova de que houve a
irregularidade? Só uma planilha feita a qualquer tempo e com qualquer finalidade?
7000315-76.2024.7.00.0000
40001370018 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Não há nem prova que a planilha, que foi devidamente impugnada pela defesa, por ser de fácil
elaboração e que pode ser forjada a qualquer tempo e com qualquer objetivo, sequer tenha
sido elaborada a época, quanto mais da sua veracidade.
O MPM não apresentou qual nota de R$ 3.900,00 foi recebida e paga sem o recebimento do
material.
Cumpre ressaltar que o Apelado era somente o “chefe do setor”, não pedia material, não
direcionava pedidos, não fez parte da licitação ou de qualquer pregão, não recebia material,
não usava material, não fazia comida nem nada, somente chefiava o setor, coordenando as
ações e resolvendo os problemas existentes e, principalmente, cumprindo todas as missões e
ordens que lhe eram dadas.
Não podemos esquecer que acima dele existia o fiscal e o ordenador de despesas que a tudo
conferiam.
Aliás, desde o pregão, ao empenho e até os cardápios eram propostos pelo setor e aprovados
pelo fiscal administrativo e pelo comandante. Isto é, tudo era rigorosamente controlado.
Negar, como no caso em tela, a existência de patrocínios nos eventos e outras atividades das
Oms é negar o óbvio e acreditar que se compra whisky, costelões, salgados e tudo o mais “de
graça”. É só pegar na prateleira do distribuidor e sair sem pagar, afinal vivemos num país
não capitalista.
Quanto a variações de preço, temos que não se pode pretender que o preço para mercadorias
entregues em Quaraí, com toda a burocracia para receber, custe o mesmo que na CEAGESP
ou CEASA das capitais.
Muitas vezes a logística impede que o fornecedor entregue as mercadorias, no caso o
fornecedor estava há 400km de distância, muitas vezes não tendo condições de entregar a
mercadoria, que pelo custo, quer pelo tempo, razão pela qual ele pede para que alguém
compre por ele e as custas dele.
A distância de 800km corresponde a 2 dias de custos. Quem paga o custo de 800km de um
caminhão, com as 2 diárias, pernoite e alimentação de motorista e ajudante. Fora eventual
multa de trânsito e propina na estrada?
A principal missão de um chefe de aprovisionamento de uma OM é não deixar faltar nada, um
quartel não pode parar, ainda mais por falta de comida.
Pior aconteceria se todo o material tivesse sido perdido quando a câmara frigorífica deu
problema e parou, tendo que ser substituída. O que o EB determina que o “chefe” faça? Deixe
tudo estragar? (...)”.
Nessa mesma data, a Defesa, atuando em favor do Cap Ex JEAN PATRICK DE
AQUINO SILVEIRA, apresentou suas Razões de Apelação, requerendo a retificação da “(...)
sentença culminando pela absolvição deste Réu que, repete-se, não recebeu qualquer
vantagem ilícita e sempre agiu dentro do que lhe foi determinado e com bom senso e
responsabilidade.”. Para tanto, apresentou os seguintes argumentos:
“(...) No tocante as provas, os argumentos do aguerrido promotor, não se sustentam.
Quanto as argumentações desesperadas de que o dinheiro demorou 15 dias para sair por
completo, ora, as coisas são pagas conforme o pactuado, muitas dependem de entrada antes,
outras na data do evento, outras até depois, o importante é cumprir a missão dada pelo
comandante.
7000315-76.2024.7.00.0000
40001370018 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ora, se o comandante OM e o general que comanda a Brigada presenciaram o consumo de
Whisky, costela, refrigerante e etc., sabendo que não eram itens previstos no consumo da OM.,
não os consumiram pensando que foram materializados através de um milagre de Cristo.
Se, diante da ausência do milagre divino e da existência do fato, mesmo que em tese
criminoso, teriam, os fiscais e ordenadores de despesa, por obrigação legal, que terem
instaurado o devido inquérito policial militar ou mesmo uma sindicância, para apurar o fato,
sob pena de estarem praticando o crime de condescendência criminosa, crime este previsto no
CPM.
Mas não foi isso que aconteceu, não por conta dos demais oficiais serem inexperientes,
deficientes mentais, burros ou etc., mas unicamente por não constituírem, os fatos ocorridos e
distorcidamente narrados pelos delatantes e pelo MPM, de crime e sim de atos próprios da
mera rotina de uma unidade militar, mormente situada numa região remota, longe de tudo.
Já os realmente criminosos, não nesses fatos, mas certamente em outros, optaram por utilizar
da delação premiada para gozarem de benesses e, ao final, saírem ilesos dos atos por eles
praticados, utilizando da esperteza e das suas estratégias em especial de mentir
descaradamente em juízo.
Trata-se da famosa defesa de ânus, onde o acusado joga “M” para todos os lados com o fim
de se livrar criando o máximo possível de fatos e envolvidos.
É lógico que não envolvem nas suas narrativas os perigosos ou os mais fortes.
No caso em tela, um diz que fez tudo e que a outra não sabia de nada, tadinha, sócia, quem
sabe com outros vínculos (...) postura típica do pseudo macho alfa protegendo a amada.
Para tal, criaram um factoide, para tal nada melhor que um tenentinho, novo de casa há
época, cheio de energia e vontade para aplicar tudo que aprendeu na academia, convivendo
com as dificuldades da falta de logística e, ainda, fiel cumpridor das ordens e diretrizes da
cadeia hierárquica.
Assim inventaram um tenente festeiro, que vivia na balada, dirigindo seu novo e potente
Hyundai Veloster, carro esportivo de luxo e de valor incompatível com a remuneração de um
tenente.
(...)
Quanto aos depósitos, os mesmos já foram devidamente explicados inclusive, seria ônus do
MPM comprovar o tipo penal, que os depósitos feitos próximos aos eventos do quartel não
seriam para arcar com os custos dos eventos e sim para benefício próprio ou de outrem, o que
não restou provado, mesmo porque, tudo foi obtido e gasto com o próprio EB.
Não provou também a ficção de que o dinheiro dado a ele seria em troca do recebimento de
quantidades menores de materiais com deságio de 30% como o afirmado, muito pelo
contrário, suas contas foram aprovadas por todos os ocupantes dos cargos de supervisão,
fiscalização, até pelo ordenador de despesas, além do recebedor ser outra pessoa, assim como
o conferente.
Quanto a planilha apresentada pelos Réus confessos, ela foi devidamente impugnada e,
quanto a argumentação de estar com a data da época, não faz o menor sentido posto que ela é
facilmente mutável e pode ser forjada a qualquer tempo (...) Existia Excel em 1993? Existia
extensão XLSX em 1993? Pouco importa, o que importa é que é muito fácil se colocar a data
que se escolher.
7000315-76.2024.7.00.0000
40001370018 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No mais temos que o oficial injustamente delatado e ora em julgamento tem uma ficha
funcional irretocável e invejável, estava servindo em São Gabriel da Cachoeira, batalhão
especial onde poucos podem servir, somente os bons e com a sua ficha funcional
absolutamente irreparável, outro lugar que festeiro não iria jamais servir.
(...)
Realmente o Apelado tinha uma função relativamente “importante” no setor de
provisionamento, era o “chefe”, porém acima dele, além de toda a hierarquia de comando,
existia o fiscal e, principalmente o ordenador de despesas.
Jamais, em momento algum, o ora Apelado recebeu qualquer vantagem indevida, inexiste nos
autos qualquer prova nesse sentido, os valores recebidos era de patrocínios para festas e
eventos do quartel, com o que os próprios delatantes, que afirmaram que não sabiam qual o
destino na transferência do dinheiro, curiosamente apontam o motivo numa planilha que
forjaram a título de exemplo.
Alega o MPM que o Apelado praticava atos de ofício, infringindo seu dever funcional, que
beneficiavam o “Grupo Moresco”, como, por exemplo, permitindo a “química”, direcionando
notas de empenho em favor das empresas do “Grupo”.
Confessa o MPM em sua denúncia que os repasses foram usados para custear despesas
extraordinárias da OM, muitas em festividades, onde o “Grupo Moresco” pagava o serviço,
mas alega que este cobrava uma “margem de lucratividade” de, no mínimo, 30%, como foi no
lançamento do “CREDITO SALGADOS PAS CMDO”, no valor de R$ 3.900,00, quando o
valor pago pela empresa foi de R$ 3.000,00.
Onde está a nota fiscal fraudada? Quem a recebeu? Qual a prova de que houve a
irregularidade? Só uma planilha feita a qualquer tempo e com qualquer finalidade?
Não há nem prova que a planilha, que foi devidamente impugnada pela defesa, por ser de fácil
elaboração e que pode ser forjada a qualquer tempo e com qualquer objetivo, sequer tenha
sido elaborada a época, quanto mais da sua veracidade.
O MPM não apresentou qual nota de R$ 3.900,00 foi recebida e paga sem o recebimento do
material.
Cumpre ressaltar que o Apelado era somente o “chefe do setor”, não pedia material, não
direcionava pedidos, não fez parte da licitação ou de qualquer pregão, não recebia material,
não usava material, não fazia comida nem nada, somente chefiava o setor, coordenando as
ações e resolvendo os problemas existentes e, principalmente, cumprindo todas as missões e
ordens que lhe eram dadas.
Não podemos esquecer que acima dele existia o fiscal e o ordenador de despesas que a tudo
conferiam.
Aliás, desde o pregão, ao empenho e até os cardápios eram propostos pelo setor e aprovados
pelo fiscal administrativo e pelo comandante. Isto é, tudo era rigorosamente controlado.
Negar, como no caso em tela, a existência de patrocínios nos eventos e outras atividades das
Oms é negar o óbvio e acreditar que se compra whisky, costelões, salgados e tudo o mais “de
graça”. É só pegar na prateleira do distribuidor e sair sem pagar, afinal vivemos num país
não capitalista.
Quanto a variações de preço, temos que não se pode pretender que o preço para mercadorias
entregues em Quaraí, com toda a burocracia para receber, custe o mesmo que na CEAGESP
ou CEASA das capitais.
7000315-76.2024.7.00.0000
40001370018 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Muitas vezes a logística impede que o fornecedor entregue as mercadorias, no caso o
fornecedor estava há 400km de distância, muitas vezes não tendo condições de entregar a
mercadoria, que pelo custo, quer pelo tempo, razão pela qual ele pede para que alguém
compre por ele e as custas dele.
A distância de 800km corresponde a 2 dias de custos. Quem paga o custo de 800km de um
caminhão, com as 2 diárias, pernoite e alimentação de motorista e ajudante. Fora eventual
multa de trânsito e propina na estrada?
A principal missão de um chefe de aprovisionamento de uma OM é não deixar faltar nada, um
quartel não pode parar, ainda mais por falta de comida.
Pior aconteceria se todo o material tivesse sido perdido quando a câmara frigorífica deu
problema e parou, tendo que ser substituída. O que o EB determina que o “chefe” faça? Deixe
tudo estragar?
Inegavelmente o MPM é o senhor das provas, ao contrário desta parte que está longe de tudo
e não tem nem acesso ao quartel, mas comprovou que houveram despesas relevantes com
alimentação, salgados, bolos, cachorro quente, bebidas, inclusive whisky de mais de 18 anos e
etc, nos eventos dos quartéis, sendo que em muitos casos liberados para todos os militares e
seus familiares, como no caso do dia a entrega da boina entre outros.
Nada disso está no orçamento e tudo foi devidamente aprovado e assinado pelo fiscal e pelo
comandante. No caso das inspeções do comandante da brigada, presenciados pelo próprio
oficial general.
Nenhuma suspeita foi levantada, nada de irregular foi visto já que tudo era pago pelo
patrocínio dado pelo “amigo do quartel” que agora se coloca como denunciante voluntário
para salvar a si e a sua mulher.
Não ouve no caso em tela o elemento subjetivo penal que é a vantagem, cujo ônus da prova
caberia ao MPM. Onde estão as notas fiscais fraudadas, quem as recebeu? Quem as conferiu?
Alguém recebeu ordens do ora apelante para praticar “algum ato errado”?
Nenhuma prova foi apresentada pelo MPM, exceto o depoimento do casal, beneficiado pela
delação premiada.
Não existe nenhuma prova em qualquer sentido que sustente a narrativa do MPM ou as
ilações de quem tenta se beneficiar do nobre instituto.
Assim sendo e por tudo o que consta nos autos, impera a absolvição desta parte e a
condenação dos falsos delatantes nas penas previstas no art. 19 da lei 12.850/2013 (...)”.
E prossegue a referida Defesa Constituída:
“(...) De outro talante não parece lógica a condenação por 6 recebimentos uma vez que um
deles, além de não ter o respectivo comprovante, está datado de 2017, quando o apelante
sequer estava lotado naquela OM ou naquela região militar.
(...)
Desta forma foram 5 depósitos totalizando R$ 10.280,00 e não 6, devendo ser retificada a
dosimetria da pena aplicada (...)”.
7000315-76.2024.7.00.0000
40001370018 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em Contrarrazões, acostadas aos autos em 3 de maio de 2024, e mencionando a
Exordial Acusatória, o Ministério Público Militar requereu “(...) que esse Egrégio Tribunal
Militar, conhecendo o recurso interposto pela defesa do apelante JEAN PATRICK DE
AQUINO SILVEIRA, a este negue provimento.”(Grifo no original).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra do Subprocurador-
Geral da Justiça Militar Dr. Roberto Coutinho, manifestou-se nos seguintes termos:
“(...) pelo conhecimento e provimento do Recurso de Apelação Ministerial, com a consequente
reforma da r. Sentença vergastada, condenando-se os apelados JEAN PATRICK DE AQUINO
SILVEIRA, MEIRELES ALVES MORESCO FILHO E JOICE DAIANE DOS SANTOS REZES
nas sanções do §1º do art. 308 e parágrafo único do art. 309, respectivamente, todos do
Código Penal Militar, quais sejam, corrupção passiva e ativa majoradas.
Outrossim, opina-se pelo conhecimento e negativa de provimento do Recurso de Apelação
manejado pela defesa de JEAN PATRICK DE AQUINO SILVEIRA.”.
O eminente Ministro-Revisor teve vista dos autos.
É o Relatório.
VOTO
Insurgem-se o Ministério Público Militar e a Defesa constituída de JEAN
PATRICK DE AQUINO SILVEIRA contra a Sentença monocrática proferida pelo Juiz
Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 3ª CJM, de 16 de fevereiro de 2024, que
condenou o Cap Ex JEAN PATRICK DE AQUINO SILVEIRA à pena de 3 (três) anos de
reclusão, como incurso no artigo 308, caput, do Código Penal Militar, por 6 (seis) vezes, c/c o
art. 71 do Código Penal comum, o direito de apelar em liberdade, o regime prisional
inicialmente aberto e sem o benefício do sursis; que condenou o Civil MEIRELES ALVES
MORESCO FILHO à pena de 6 (seis) meses de reclusão, como incurso no artigo 309, caput,
do Código Penal Militar, por 6 (seis) vezes, c/c o art. 71 do Código Penal comum, o direito de
apelar em liberdade, o regime prisional inicialmente aberto e, por fim, substituiu a pena
restritiva de liberdade por uma pena restritiva de direito (prestação de serviço à comunidade),
com fulcro no artigo 44, § 2º, c/c o artigo 43, inciso IV, ambos do Código Penal comum; que
condenou a Civil JOICE DAIANE DOS SANTOS REZES à pena de 6 (seis) meses de
reclusão, como incursa no artigo 309, caput, do Código Penal Militar, por 6 (seis) vezes, c/c o
art. 71 do Código Penal comum, o direito de apelar em liberdade, o regime prisional
inicialmente aberto e, por fim, substituiu a pena restritiva de liberdade por uma pena restritiva
de direito (prestação de serviço à comunidade), com fulcro no artigo 44, § 2º, c/c o artigo 43,
inciso IV, ambos do Código Penal comum.
Para melhor entendimento do caso em análise, faz-se necessário estabelecer a
cronologia dos acontecimentos apurados nos presentes autos.
Em 9 de agosto de 2018, em razão da Notícia de Fato nº 132.2018.000040
recebida, o Ministério Público Militar requisitou ao Comando do 5º Regimento de Cavalaria
Mecanizado a instauração de Inquérito Policial Militar para fins de apurar indícios de
superfaturamento na compra de gênero alimentício que teria ocorrido naquela Organização
7000315-76.2024.7.00.0000
40001370018 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Militar, fato que culminou com a publicação da Portaria nº 001-IPM-Sect-2018, de 27 de
agosto de 2018, que instaurou o Inquérito Policial Militar (Processo nº 7000181-
48.2018.7.03.0203).
Em 5 de junho de 2019, o Ministério Público Militar, considerando os autos do
Inquérito Policial Militar nº 7000150-28.2018.7.03.0203, instaurado no âmbito do 12º
Regimento de Cavalaria Mecanizado; considerando o Inquérito Policial Militar nº 7000181-
48.2018.7.03.0203, instaurado no âmbito do 5º Regimento de Cavalaria Mecanizado; e
considerando o Procedimento Investigatório Criminal nº 132.2019.000006, instaurado na
Procuradoria da Justiça Militar, resolveu, por intermédio da Portaria nº 07/2019, instaurar
Procedimento de Investigação Criminal, autos nº 7000098-95.2019.7.03.0203, com vistas a
apurar possível ligação entre as empresas Bidinha & Moresco Ltda, M.A. Moresco-EPP e
J.D. Dos Santos Rezes-ME, gerenciadas pelos Corréus MEIRELES ALVES MORESCO
FILHO e JOICE DAIANE DOS SANTOS REZES, que poderia traduzir em prejuízo aos
cofres públicos.
Em 25 de junho de 2019, no transcorrer do Procedimento de Investigação
Criminal (autos nº 7000098-95.2019.7.03.0203), o Ministério Público Militar requereu ao
Juízo da 2ª Auditoria da 3ª CJM, entre outras medidas, o afastamento do sigilo bancário de
todas as contas de depósitos, contas de poupança, contas de investimento e outros bens,
direitos e valores mantidos em Instituições Financeiras das empresas Bidinha & Moresco
Ltda, M.A. Moresco-EPP e J.D. Dos Santos Rezes-ME, com vistas a esclarecimentos de
eventuais crimes praticados contra a administração militar, fato que deu origem aos autos nº
7000117-04.2019.7.03.0203 (Pedido de Quebra de Sigilo de Dados e/ou Telefônico).
Em 5 de fevereiro de 2020, nos autos do Procedimento de Investigação
Criminal nº 7000098-95.2019.7.03.0203, foi acostada a Portaria nº 02 Asse Ap As Jurd
CMS/Cmdo CMS, de 3 de fevereiro de 2020, do Comando Militar do Sul, determinando a
abertura de Inquérito Policial Militar para apurar possíveis ilícitos praticados pelas empresas
Bidinha & Moresco Ltda, M.A. Moresco-EPP e J.D. Dos Santos Rezes-ME e ER Comércio e
Representação Ltda, envolvendo Organizações Militares do Exército Brasileiro, dentre elas,
as subordinadas ao Comando Militar do Sul (CMS), culminando com o Processo nº 7000030-
14.2020.7.03.0203.
Em 21 de março de 2020, nos autos da PQS nº 7000117-04.2019.7.03.0203, foi
acostado o Relatório de Análise de Dados Bancários nº 2/2020/CPADSI/PJM/BG, de 20 de
março de 2020 (Evento 54), que, ao analisar o afastamento do sigilo bancário das empresas
M. A. Moresco Filho-EPP, J.D. dos Santos Rezes-ME e outros, identificou a existência das
seguintes transferências bancárias, oriundas das empresas investigadas no bojo da Operação
Química, para a conta corrente do Acusado, Cap Ex JEAN PATRICK DE AQUINO
SILVEIRA:
“(...)

Data
Origem
Conta de Origem
Valor (R$)
1
27/05/2015
M.A.
Moresco
Filho-
EPP
Banco
do
Brasil/
Agência:45/Conta: 539449
715,00
2
11/06/2015
M.A.
Moresco
Filho-
EPP
Banco
do
Brasil
Agência:45/Conta: 539449
3.500,00
3
09/07/2015
J.D dos Santos Rezes-
ME
Banco do Brasil Agência:
45/Conta: 610003
3.150,00
7000315-76.2024.7.00.0000
40001370018 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

4
09/07/2015
J.D dos Santos Rezes-
ME
Banco do Brasil Agência:
45/Conta: 620009
1.850,00
5
23/10/2015
J.D dos Santos Rezes-
ME
Banco do Brasil Agência:
45/Conta: 610003
1.215,00
6
24/12/2015
J.D dos Santos Rezes-
ME
Banco do Brasil Agência:
45/Conta: 610003
1.700,00
Total:
12.130,00
(...)”.
Tendo o referido Relatório, ao fim, concluído que:
“(...) 5. CONCLUSÃO
À luz de todo o exposto, e em atendimento ao escopo e objetivos balizadores deste trabalho, as
principais constatações, decorrentes da análise dos dados bancários, seguem abaixo
enumeradas:
a) Foram identificadas transferências em favor de militares, sendo que alguns já são
investigados em outros IPMs (...)”.
Em 8 de janeiro de 2023, ainda nos autos da PQS nº 7000117-
04.2019.7.03.0203, foi acostado novo Relatório de Análise de Dados Bancários, dessa feita o
de n° 003/2023/CPADSI/PJM, de 8 de janeiro de 2023 (Evento 501), que analisou “(...) os
dados bancários do investigado JEAN PATRICK DE AQUINO SILVEIRA, em especial
quanto recebimento de valores oriundos das empresas investigadas no bojo da Operação
Química (...)”, de onde se pode extrair as seguintes informações:
“(...) A tabela, abaixo, apresenta os depositantes das contas do investigado:
21.500.423/0001-40
J. D SANTOS REZES - ME
7.915,00
4
13.071.255/0001-97
M A MORESCO FILHO EPP
4.215,00
2
(...)”.
Tendo o referido Relatório, ao fim, concluído que:
“(...) 4. CONCLUSÃO
1. Foram identificados depósitos de empresa investigadas em favor de JEAN PATRICK DE
AQUINO SILVEIRA.
2. Foram localizados depósitos em espécie em favor do investigado, que podem se tratar
daqueles citados no Pedido de Quebra de Sigilo Bancário (...)”.
O Cap Ex JEAN PATRICK DE AQUINO SILVEIRA, na época das referidas
transações bancárias identificadas pelo Centro de Apoio à Investigação-CPADSI do
Ministério Público Militar, exercia a função de Aprovisionador do Rancho do 5º Regimento
de Cavalaria Mecanizado.
Por tais motivos, em 13 de maio de 2022, o Ministério Público Militar, nos
autos do Processo nº 7000030-14.2020.7.03.0203, ofereceu Denúncia em desfavor dos
Acusados, nos seguintes termos:
7000315-76.2024.7.00.0000
40001370018 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“(...) requer o MPM, após R. e A., a instauração da competente ação penal, citando os
denunciados para interrogatório e demais atos processuais até final julgamento, sob pena de
revelia, com a sua necessária condenação, deixando o órgão de acusação de arrolar
testemunhas em razão das provas serem exclusivamente documentais.”.
Estabelecida a cronologia dos fatos, passo à análise individualizada dos Apelos
interpostos.
1) Apelação interposta pela Defesa constituída:
Em suas Razões, a Defesa pugnou pela “(...) absolvição deste Réu que, repete-
se, não recebeu qualquer vantagem ilícita e sempre agiu dentro do que lhe foi determinado e
com bom senso e responsabilidade (...)”.
Para tanto, aduziu que, em relação aos depósitos na conta do Acusado, “(...)
tudo foi obtido e gasto com o próprio EB (...)”, que não foi devidamente comprovado pelo
Ministério Público Militar que “(...) o dinheiro dado a ele seria em troca do recebimento de
quantidades menores de materiais com deságio de 30% como o afirmado (...)”, que o
Acusado exerceu uma função relevante no Setor de Aprovisionamento do 5º Regimento de
Cavalaria Mecanizado, “(...) porém, acima dele, além de toda a hierarquia de comando,
existia o fiscal e, principalmente o ordenador de despesas (...)”, que o Acusado jamais e em
momento algum “(...) recebeu qualquer vantagem indevida, inexiste nos autos qualquer
prova nesse sentido, os valores recebidos era de patrocínios para festas e eventos do quartel
(...)”, bem como que o Acusado:
“(...) era somente o “chefe do setor”, não pedia material, não direcionava pedidos, não fez
parte da licitação ou de qualquer pregão, não recebia material, não usava material, não fazia
comida nem nada, somente chefiava o setor, coordenando as ações e resolvendo os problemas
existentes e, principalmente, cumprindo todas as missões e ordens que lhe eram dadas (...)”.
A Defesa alegou também que “(...) Não ouve (sic) no caso em tela o elemento
subjetivo penal que é a vantagem, cujo ônus da prova caberia ao MPM (...)”, isso porque
“(...) Nenhuma prova foi apresentada pelo MPM, exceto o depoimento do casal, beneficiado
pela delação premiada (...)” e que, portanto, “(...) impera a absolvição desta parte e a
condenação dos falsos delatantes nas penas previstas no art. 19 da lei 12.850/2013 (...)”.
E prossegue a Defesa constituída, agora no tocante ao quantum aplicado da
pena:
“(...) De outro talante não parece lógica a condenação por 6 recebimentos uma vez que um
deles, além de não ter o respectivo comprovante, está datado de 2017, quando o apelante
sequer estava lotado naquela OM ou naquela região militar.
(...)
Desta forma foram 5 depósitos totalizando R$ 10.280,00 e não 6, devendo ser retificada a
dosimetria da pena aplicada (...)”.
Não assiste razão à Defesa.
7000315-76.2024.7.00.0000
40001370018 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Segundo apurado nos autos, o Acusado, no período de 27 de maio de 2015 a 24
de dezembro de 2015, em que exerceu a função de Aprovisionador e Chefe do Rancho do 5º
Regimento de Cavalaria Mecanizado de Quaraí/RS, valendo-se da função que exercia,
recebeu vantagem indevida em sua conta particular, caracterizada por 6 (seis) transferências
bancárias, cujo valor total foi de R$ 12.130,00 (doze mil e cento e trinta reais), valores que,
segundo comprovado nos autos, foram originados de empresas que mantinham vínculo
contratual com a referida Organização Militar, configurando-se, em tese, o delito encartado
no art. 308 do Código Penal Militar, cujo teor assim dispunha na época dos fatos:
“(...) Receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função, ou
antes de assumi-la, mas em razão dela vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal
vantagem (...)” (Grifos nossos).
Ao comentar o delito em testilha, Enio Luiz Rossetto afirma que o núcleo do
tipo é “(...) receber (...)”, que significa “(...) obter a indevida vantagem para si ou para
outrem (...)” (Código Penal Militar Comentado. São Paulo. Revista dos Tribunais. 2012. p.
1.038).
No mesmo sentido é o escólio doutrinário de Guilherme de Souza Nucci, para
quem “(...) receber quer dizer aceitar em pagamento ou simplesmente aceitar algo (...)”
(Código Penal Militar Comentado. 2ª ed. Rio de Janeiro. Forense. 2014. p. 468).
Vale dizer que, na corrupção passiva, deve haver a “(...) correspondência entre
a função do agente e o recebimento ou a aceitação da promessa de vantagem (...)” (Enio
Luiz Rossetto. ob. cit., pp. 1.037/1.038).
Nesse contexto, quanto à autoria, não obstante a Defesa alegar que o Acusado
“(...) não recebeu qualquer vantagem ilícita e sempre agiu dentro do que lhe foi determinado
e com bom senso e responsabilidade (...)”, o próprio Cap Ex JEAN PATRICK DE AQUINO
SILVEIRA admitiu em Juízo ter recebido em sua conta bancária as 6 (seis) transferências
oriundas das empresas do Grupo Moresco, senão, vejamos:
“(...) JUIZ: Perfeito, então o senhor confirma que foram recebidos esses 6 (seis) depósitos,
essas 6 (seis) transferências na conta bancária do senhor?
ACUSADO: Sim (...)” (Grifos nossos).
Além disso, a confirmação do Acusado foi corroborada, em Juízo, pelos
depoimentos dos Corréus, senão, vejamos:
1) Civil JOICE DAIANE DOS SANTOS REZES, que declarou:
“(...) JUIZ: (...) nesta Ação Penal Militar, que figura como Corréu o senhor MEIRELES e o
senhor JEAN PATRICK, se perquiri, se busca elucidar essas transferências que foram
apontadas pelo Ministério Público Militar na Denúncia. São 6 (seis) movimentações
bancárias realizadas pelo senhor MEIRELES que contam ali no final como um montante de
R$ 12.130,00 (doze mil e cento e trinta reais). A senhora teve conhecimento, tinha
conhecimento dessas transferências para o Segundo Tenente, à época, JEAN PATRICK DE
AQUINO SILVEIRA, dessas movimentações bancárias que vai de 27 de maio de 2015 a 24 de
dezembro de 2015?
7000315-76.2024.7.00.0000
40001370018 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ACUSADA: Sim senhor (...) eu não posso lhe dizer exato datas e valores que foram feitos, mas
eu tenho conhecimento né, agora, por exemplo, eu sei que eram 6 (seis) transferências e,
enfim, o valor que totalizaram isso. Mas eu não saberia lhe dizer isso porque a parte
financeira da empresa administrativa nunca foi feita por mim. Sempre foi feita pelo
MEIRELES. Minha parte era mais operacional. Só que todas as solicitações que eram feitas
de valores elas eram intermediadas por mim. O militar vinha até mim, fazia a solicitação do
valor, eu levava para conhecimento do MEIRELES e ele decidia se seria feita ou não. E
posteriormente, quem fazia essa transferência era ele (...)” (Grifos nossos); e
2) Civil MEIRELES ALVES MORESCO FILHO, que declarou:
JUIZ: (...) dessas seis movimentações envolvendo os valores de R$ 715,00 (setecentos e quinze
reais), R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), R$ 3.150,00 (três mil e cento e cinquenta
reais), R$ 1.850,00 (mil oitocentos e cinquenta reais), R$ 1.215,00 (mil duzentos e quinze
reais) e R$ 1.700,00 (mil e setecentos reais) que foram realizadas na conta do, na época,
Segundo Tenente JEAN PATRICK DE AQUINO SILVEIRA, entre 27 de maio de 2015 e 24 de
dezembro de 2015, foi esclarecido para qual era a destinação desses valores?
ACUSADO: Não, Magistrado, não foi descrito e transpassado a JOICE e a mim qual que era
a destinação desses recursos, conforme eu relatei no anexo temático (...)” (Grifos nossos).
Quanto à materialidade, o Relatório de Análise de Dados Bancários nº
2/2020/CPADSI/PJM/BG, de 20 de março de 2020 (Evento 54), autos da PQS nº 7000117-
04.2019.7.03.0203, que examinou a movimentação financeira da M. A. Moresco Filho-EPP,
J.D. dos Santos Rezes-ME e demais empresas, identificou a existência das seguintes
transferências bancárias, oriundas das empresas investigadas no bojo da Operação Química,
para a conta corrente do Cap Ex JEAN PATRICK DE AQUINO SILVEIRA:
“(...)

Data
Origem
Conta de Origem
Valor (R$)
1
27/05/2015
M.A.
Moresco
Filho-
EPP
Banco
do
Brasil/
Agência:45/Conta: 539449
715,00
2
11/06/2015
M.A.
Moresco
Filho-
EPP
Banco
do
Brasil
Agência:45/Conta: 539449
3.500,00
3
09/07/2015
J.D dos Santos Rezes-
ME
Banco do Brasil Agência:
45/Conta: 610003
3.150,00
4
09/07/2015
J.D dos Santos Rezes-
ME
Banco do Brasil Agência:
45/Conta: 620009
1.850,00
5
23/10/2015
J.D dos Santos Rezes-
ME
Banco do Brasil Agência:
45/Conta: 610003
1.215,00
6
24/12/2015
J.D dos Santos Rezes-
ME
Banco do Brasil Agência:
45/Conta: 610003
1.700,00
Total:
12.130,00
(...)”.
O referido Relatório ainda trouxe a seguinte conclusão:
“(...) 5. CONCLUSÃO
À luz de todo o exposto, e em atendimento ao escopo e objetivos balizadores deste trabalho, as
principais constatações, decorrentes da análise dos dados bancários, seguem abaixo
enumeradas:
7000315-76.2024.7.00.0000
40001370018 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

a) Foram identificadas transferências em favor de militares, sendo que alguns já são
investigados em outros IPMs (...)” (Grifo nosso).
Somado a isso, o Relatório de Análise de Dados Bancários nº
003/2023/CPADSI/PJM, de 8 de janeiro de 2023 (Evento 501), autos da PQS nº 7000117-
04.2019.7.03.0203, ao analisar “(...) os dados bancários do investigado JEAN PATRICK DE
AQUINO SILVEIRA, em especial quanto recebimento de valores oriundos das empresas
investigadas no bojo da Operação Química (...)”, identificou os seguintes montantes
recebidos na conta particular do militar:
“(...) A tabela, abaixo, apresenta os depositantes das contas do investigado:
CNPJ
Depositante
Valor

21.500.423/0001-40
J. D SANTOS REZES - ME
7.915,00
4
13.071.255/0001-97
M A MORESCO FILHO EPP
4.215,00
2
Tendo o referido Relatório, ao fim, concluído que:
“(...) 4. CONCLUSÃO
1. Foram identificados depósitos de empresa investigadas em favor de JEAN PATRICK DE
AQUINO SILVEIRA.
2. Foram localizados depósitos em espécie em favor do investigado, que podem se tratar
daqueles citados no Pedido de Quebra de Sigilo Bancário (...)” (Grifos nossos).
Não bastassem as comprovações acima destacadas, embora não tendo sido
especificamente o motivo da condenação, os autos revelaram, por intermédio das
informações prestadas pelo Banco do Brasil (Ofício nº 002/2023), que houve, também,
depósitos “não identificados”, em dinheiro, efetuados para a conta corrente de titularidade, na
época, do Acusado, que levam a crer se tratar, também, de repasses de vantagem indevida
para a conta do Acusado, senão, vejamos:
“(...) Venho por meio desta informar que a conta vinculada à Ag 3303-0 conta 51294961,
mantida pelo senhor Jean Patrick de Aquino Silveira, encontra-se encerrada desde 06/10/2021
e nas datas mencionadas abaixo recebeu depósitos em dinheiro os quais não possuem
identificação pois nesta época não era obrigatório identificação do depositante para valores
inferiores à R$ 10.000,00.
1) em 14/05/2015, no valor de R$ 1.400,00 depósito feito na agência 0169 (Quaraí/RS); e
2) em 10/07/2015, no valor de R$ 294,50 depósito efetuado no PSO 8376 Santa Maria/RS
(...)” (Grifos nossos).
Esse mesmo modus operandi de realização de depósitos com vistas a ocultar a
identidade do depositante foi identificado, também, pelo Banco Santander S.A., entendimento
que se extrai das informações prestadas pela referida Instituição Financeira para a 2ª
Auditoria da 3ª CJM, dando conta de que os depósitos de R$ 3.000,00 (três mil reais) e de R$
1.000,00 (mil reais), depositados efetuados na Conta nº 10826597 do Acusado, Cap Ex JEAN
PATRICK DE AQUINO SILVEIRA, respectivamente nos dias 23 de novembro de 2015 e 15
de abril de 2016, foram “(...) realizados na agência (...) SANTANA DO LIVRAMENTO-RS
(...)”.
7000315-76.2024.7.00.0000
40001370018 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A propósito desses depósitos sem identificação, vale destacar que se tratavam
de artifícios utilizados pelas empresas do Grupo Moresco para ocultar a origem do crédito, o
que se confirma nos depoimentos prestados em Juízo pelos Corréus, senão, vejamos:
1) Civil JOICE DAIANE DOS SANTOS REZES, que declarou:
“(...) MPM: Também houve depósitos não identificados, assim em lotéricas, em favor do
Tenente JEAN? Também houve essa prática?
ACUSADA: É que no Banco do Brasil nessa época era possível fazer depósitos com certo
valor que eu não vou saber lhe dizer exato se era (...) eu acredito que era em torno de
quinhentos reais, uma coisa assim (...) que não precisava de identificação, tipo nem número de
telefone, nem de CPF. Agora é diferente, qualquer valor é necessário que se coloque um
número de CPF para indicar, mas naquela época não se fazia necessário, dependendo do
valor que fosse, tinha um limite de valor que não precisava de identificação.
MPM: então, você pode afirmar que houve transferências bancárias, repasses em espécie e
depósitos não identificados, é isso?
ACUSADA: Sim.
MPM: Depósitos não identificados, nós temos uma Petição no Evento 502, do PQS 117-
04.2019, que aguarda apreciação judicial para que sejam informadas as cidades que foram
feitas, cujos valores teriam sido de mil e quatrocentos reais, duzentos e noventa e quatro e
cinquenta), três mil, mil reais (nesse momento é projetado na tela a planilha do Evento 501,
fls. 6-7) eram esses em torno assim, esses valores que costumavam ser feitos depósitos não
identificados?
ACUSADA: Eu não posso afirmar o valor assim, eu acredito que eram em torno de mil reais,
eu também não lembro. Agora, se foi feito mais de um depósito né, por exemplo, se o limite era
quinhentos reais, por exemplo, e se eu colocasse três vezes de quinhentos eu não precisava
identificar (...) (Grifos nossos);
2) Civil MEIRELES ALVES MORESCO FILHO, que declarou:
“(...) MPM: A segunda metodologia através de depósitos não identificados no seu relato, você
disse que para viabilizar essa operação, determinei que JOICE realizasse depósitos em
parcelas não superiores a mil e quinhentos e complementos de no máximo quinhentos reais,
valores superiores vinculariam a conta do depositante à operação. O Ministério Público
requereu e o Juízo autorizou a Quebra de Sigilo do JEAN nesse período e se manifestou nos
autos pedindo para que o Juízo, no Evento 502, do PQS 117-04.2019, foram observados 4
(quatro) depósitos não identificados na conta do Tenente JEAN: 14 de maio de 2015, R$
1.400,00 (um mil e quatrocentos reais); 10 de julho de 2015, R$ 294,50 (duzentos e noventa e
quatro reais e cinquenta centavos); 23 de novembro de 2015, R$ 3.000,00 (três mil reais); e
15 de abril de 2016, R$ 1.000,00 (um mil reais), dois para uma conta que ele mantinha no
Banco do Brasil e dois para uma conta que ele mantinha no Santander. Esses depósitos estão
dentro, mais ou menos, das regras que você estabeleceu, menos de mil e quinhentos, mas tem
um de três mil. É possível que alguns desses depósitos sejam aqueles que você esteja se
referindo no seu acordo de colaboração?
ACUSADO: É possível doutor. Eu não me recordo especificamente dos valores e das datas
porque esses depósitos, como bem eu cito no meu anexo temático, eles tinham o objetivo de
mascarar o depositante, então é possível sim que esses depósitos tenham ocorrido nesse
mecanismo (...)
7000315-76.2024.7.00.0000
40001370018 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

MPM: E o requerimento feito é no sentido de que o Banco informe onde foram feitos esses
depósitos. Em relação a depósitos não identificados, era uma prática usual pelo Grupo
Moresco de utilizar-se de lotéricas, caixas de atendimento, para depositar esses valores para
não ficar rastro ou essa foi uma conduta isolada em relação ao Tenente JEAN?
ACUSADO: (...) Aconteceu em outros casos também. Então, era uma prática que tinha o
objetivo de encobrir o depositante (...)” (Grifos nossos).
Em relação aos referidos depósitos na conta do Acusado, a Defesa,
isoladamente, alega que “(...) tudo foi obtido e gasto com o próprio EB (...)”, que não teria
sido devidamente comprovado pelo Ministério Público Militar de que “(...) o dinheiro dado a
ele seria em troca do recebimento de quantidades menores de materiais com deságio de 30%
como o afirmado (...)” e que apesar de o Acusado ter exercido função relevante no Setor de
Aprovisionamento do 5º Regimento de Cavalaria Mecanizado, “(...) acima dele, além de toda
a hierarquia de comando, existia o fiscal e, principalmente o ordenador de despesas (...)”.
Ainda assim esses argumentos não merecem prosperar, notadamente porque a
Defesa não se desincumbiu de comprovar o real destino do montante recebido na conta
particular do Acusado, o que, ao meu sentir, poderia ter sido feito por intermédio de
documentos ou mesmo prova testemunhal.
Isso porque, em detida análise dos autos, a Testemunha Civil Otávio Vinicius
Dalle Netto, Tesoureiro do 5º Regimento de Cavalaria Mecanizado de Quaraí/RS, afirmou
que havia reunião de prestação de contas do que havia gasto, inclusive com Notas Fiscais do
que foi gasto, senão, vejamos:
“(...) DEFESA (JEAN): (...) nós estamos reportando a esse Quartel o período em que o JEAN
PATRICK lá serviu. Nesse período você exercia ou exerceu a atividade de tesoureiro ou
alguma coisa assim?
TESTEMUNHA: Sim, era tesoureiro do Regimento e tesoureiro do Círculo Militar.
DEFESA (JEAN): Havia reunião de prestação de contas do que havia gasto?
TESTEMUNHA: Sim, mensalmente.
DEFESA (JEAN): Esses gastos incluíam valores em dinheiro que rodavam por lá? Todas as
notas fiscais eram apresentadas e tudo mais?
TESTEMUNHA: O senhor se refere ao Regimento ou...
DEFESA (JEAN): Ao Regimento.
TESTEMUNHA: Regimento, dinheiro vivo não.
DEFESA (JEAN): Sim, mas havia notas fiscais do que foi gasto?
TESTEMUNHA: Sim, sim. Tudo através do sistema SIAFE.
DEFESA (JEAN): (...) evento de festas, nessas festas existiam coisas que não eram
provisionadas, tipo bebidas, costelão, essas coisas que não vinham no provisionamento, não é
isso?
TESTEMUNHA: Correto.
7000315-76.2024.7.00.0000
40001370018 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

DEFESA (JEAN): E como era prestado conta dessa, desse, do que foi gasto assim?
TESTEMUNHA: O senhor fala em festividades externas ali. Era com dinheiro de patrocínios,
que era angariado para essas festividades de torneio de polo que tinha bastante, torneio de
salto (...)
DEFESA (JEAN): Sim, exatamente. Isso daí eram patrocínios. Isso também era prestado
contas?
TESTEMUNHA: Do patrocínio sim.
DEFESA (JEAN): Nesses eventos havia muita coisa que era prestado conta de dinheiro que foi
gasto?
TESTEMUNHA: Sim.
(...)
MPM: Então, pelo que entendi, as duas modalidades de patrocínios que o clube recebia era
em dinheiro em espécie ou depositado na sua conta corrente do clube, é isso?
TESTEMUNHA: Correto.
MPM: O patrocínio né, recebemos um valor, normalmente para quem estava a frente da
execução do evento, era prestado conta daquele valor, tanto para aquilo, sobrou tanto, o que
nós vamos fazer com esse dinheiro, era feito essa prestação de contas?
TESTEMUNHA: Sim senhor, com toda a diretoria.
MPM: Isso era arquivado?
TESTEMUNHA: Sim senhor.
MPM: Documentado, arquivado e ficava lá, recebemos o patrocínio da empresa “X”, no valor
“Y”, gastamos aqui, gastamos ali, sobrou. Então, tudo documentado?
TESTEMUNHA: Sim senhor.
MPM: E o senhor não se recorda de nenhuma oportunidade um patrocínio ter sido dado
diretamente na conta de um militar?
TESTEMUNHA: Não, não senhor. (Grifos nossos).
Ademais, a reprovável atitude do Acusado de receber valores de empresas em
sua conta particular é rechaçada nos autos pelo oportuno depoimento prestado em Juízo pelo
Civil Gustavo Silveira Cardona, oportunidade na qual afirmou desconhecer, no âmbito do 5º
Regimento de Cavalaria Mecanizado, essa prática de depósitos em conta particular de
militares, senão, vejamos:
“(...) DEFESA (JEAN): (...) você não serviu no rancho, era só do quartel. Você tem algum
conhecimento de algum desvio de dinheiro feito pelo Capitão Patrick?
TESTEMUNHA: (...) eu não servi no rancho, eu fui Tenente de cavalaria, fui Oficial
temporário por 2 (dois) anos, era Comandante de Pelotão. Nunca servi no rancho. Nunca
fiquei sabendo da questão de desvio.
7000315-76.2024.7.00.0000
40001370018 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(...)
MPM: E se não foi para o Tenente Jean (...) o senhor já viu o Comandante, Subcomandante,
Fiscal Administrativo, dando ordem semelhante a essa para algum outro militar em uma
reunião, assim dos Oficiais: “Tenente pede lá dois mil na sua conta para comprar de
costelão.”?
TESTEMUNHA: Não, isso eu nunca vi, dá dinheiro em conta, eu nunca vi isso aí.
(...)
MPM: Mas nesse período que o senhor atuou no Círculo, ou mesmo fora desse período, o
senhor ficou sabendo que, assim, o pessoal da diretoria do Círculo recebia dinheiro na sua
conta corrente para supostamente dar uma melhorada nesses eventos, torneio de polo, vamos
comprar o costelão, whisky, aí o Círculo ganhava um patrocínio. Você ficou sabendo que o
dinheiro ia para a conta do militar alguma vez no Círculo?
TESTEMUNHA: Não doutor, ir para conta de militar não. Eu lembro que nós pagávamos uma
mensalidade, mas para o Círculo, para o clube. Agora, para comprar uma coisa assim de
gênero, eu não, isso eu não recordo, a gente pagava uma mensalidade que eu acho que era
para manutenção do Círculo (...)” (Grifos nossos).
E convenhamos que sequer seria preciso tal depoimento para concluir que essa
prática seria, no mínimo, contrária aos procedimentos adotados por uma Organização Militar
e mesmo pelo Oficial responsável.
Os autos, também, demonstram como funcionava a “Química” no âmbito do 5º
Regimento de Cavalaria Mecanizado, em que as empresas investigadas, apesar de
beneficiarem o Acusado com as referidas transferências bancárias, obtinham uma margem de
lucratividade relevante para os interesses das empresas do Grupo Moresco, senão, vejamos os
depoimentos prestados em Juízo pelos Corréus:
1) Civil JOICE DAIANE DOS SANTOS REZES, que declarou:
“(...) JUIZ: Senhora Joice, o caso agora em análise, ele tem uma, um ponto de convergência,
inclusive isso ficou muito notório com a produção da prova testemunhal, que são as
festividades, os eventos, muito se falou e a Denúncia ela aponta algumas “químicas” feitas no
5º RCMEC e cita a compra de cerveja e costela. Então, a costela de gado inteira, unidade 18
quilos e a cerveja latão, e eu pergunto à senhora se havia já essa prática de entregar uma
mercadoria que não havia sido licitada, não tinha sido vencida pela empresa, porque havia
ainda a necessidade de fazer essas movimentações bancárias em contas de militares?
ACUSADA: O 5º RCMEC era uma OM, assim, digamos acima da média, com relação à
solicitação de valores. Isso aconteceu com o Tenente Jean e com outros militares também.
Inclusive quando foi feito o certame, a empresa ela ganhou vários itens assim, itens que eram
com quase nada de margem de lucratividade e umas até com valor abaixo ou lá no preço de
custo. Porque existia uma prática de ser feito os empenhos e esses empenhos eles geravam
uma planilha de crédito e posteriormente o militar poderia fazer o que ele quisesse com
aquele valor. Tanto fazia solicitação de valores em espécie e também a compra de qualquer
produto que fosse da necessidade, que eles julgassem serem da necessidade da OM. Bem como
ali nessa festa que teve, que foi a quantidade de bebida, que foi cerveja né, e costelão, enfim,
isso acontecia rotineiramente assim, porque a empresa acabava ficando com uma
porcentagem bem grande do valor que era, que vinha (...) periodicamente para uso ali das
7000315-76.2024.7.00.0000
40001370018 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

despesas do rancho e o grupo Moresco acabava ficando com uma parte bem significativa
desse valor, justamente por ter essa flexibilidade e essa parceria tanto bom para a empresa
quanto à OM.
JUIZ: Mas senhora JOICE, havia por parte da senhora ou do senhor MEIRELES um estímulo,
um fomento para que não fosse feita a “química” de um produto por outro e sim essa entrega
de valores em conta de militares?
ACUSADA: Não. Isso era solicitação sempre que vinha do, toda solicitação sempre vinha dos
militares (...) (Grifos nossos);
2) Civil MEIRELES ALVES MORESCO FILHO, que declarou:
“(...) MPM: a Denúncia narra que a primeira transferência de R$ 715,00 (setecentos e quinze
reais) (...) é 27 de maio de 2015 (...) o segundo de 11 de junho é de R$ 3.500,00 (três mil e
quinhentos), pela prática utilizada pelo Grupo Moresco de cobrar margem de lucratividade,
esses dois depósitos mais antigos, essas duas transferências mais antigas de 27 de maio e 11
de junho, tem alguma relação com alguns daqueles três lançamentos que foram apresentados
entre o dia 12 e 15 de maio? Tem alguma lógica entre eles?
ACUSADO: Eu não me recordo (...) são datas aproximadas das transferências, inclusive essa
planilha foi fornecida por mim, mas eu não me recordo dos lançamentos específicos
vinculados à transferência (...)
MPM: Mas, assim, a margem de lucratividade girava entre 30 (trinta) e 35 (trinta e cinco),
correto?
ACUSADO: Exatamente.
MPM: Nós temos o primeiro evento de R$ 3.900,00 (três e novecentos reais), o que leva a crer
que ele é de R$ 3.000,00 (três mil), é isso?
ACUSADO: Exatamente (...)
MPM: O segundo está de R$ 1.560,00 (mil quinhentos e sessenta reais), então deve ter sido
algo ali como R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) é isso?
ACUSADO: (...) exatamente.
MPM: O outro de R$ 425,00 (quatrocentos e vinte e cinco reais), o que talvez seja algo ali
como R$ 300,00 (trezentos reais), R$ 320,00 (trezentos e vinte reais).
ACUSADO: R$ 330,00 (trezentos e trinta reais) doutor.
MPM: R$ 330,00 (trezentos e trinta reais) (...) a gente vê que esses números eles têm uma
relação com uma margem de lucratividade de 30% (trinta por cento), são números redondos
em relação a R$ 3.000,00 (três mil), R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) e R$ 330,00 (trezentos
e trinta reais).
ACUSADO: Exatamente, difere dos pedidos semanais, eles têm valores picados, como
centavos, então chamam atenção, pois são valores exatos e batem exatamente com a margem
de lucratividade (...)” (Grifos nossos).
Portanto, caberia à Defesa comprovar que o montante recebido pelo Acusado
não se tratou de vantagem indevida, na esteira do art. 296 do Código de Processo Penal
Militar, que assim prescreve:
7000315-76.2024.7.00.0000
40001370018 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“(...) Art. 296. O ônus da prova compete a quem alegar o fato, mas o juiz poderá, no curso da
instrução criminal ou antes de proferir sentença, determinar, de ofício, diligências para
dirimir dúvida sôbre ponto relevante. Realizada a diligência, sôbre ela serão ouvidas as
partes, para dizerem nos autos, dentro em quarenta e oito horas, contadas da intimação, por
despacho do juiz.” (Grifo nossso).
Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte Castrense:
“(...) III. A regra geral de distribuição do ônus da prova, pela qual recai a quem formular a
alegação o ônus de atestá-la, aplica-se também ao Réu, conforme art. 296 do CPPM, de modo
que competia a ele comprovar afirmações que buscavam refutar os relatos das Testemunhas
(...)” (Apelação Criminal nº 7000811-42.2023.7.00.0000, Relator: Ministro Dr. Péricles
Aurélio Lima de Queiroz, DJe: 15/04/2024);
“(...) 3. O ônus da prova cabe a quem alega. Assim, incumbe à parte alegante comprovar a
suposta atipicidade da conduta por ausência de dolo (...)” (Embargos Infringentes e de
Nulidade nº 7000810-57.2023.7.00.0000, Relator: Ministro Gen Ex Marco Antônio de Farias,
DJe: 08/03/2024); e
“(...) Segundo a doutrina recorrente, o ônus da prova é sempre da acusação; eventualmente,
se o réu alegar um fato relevante, como um álibi, cabe a ele demonstrar. Mas isto não
significa, em hipótese alguma, inversão do ônus da prova.
A Sentença de primeiro grau fundamentou a condenação nas provas produzidas no processo,
de sorte que, para se contrapor a essas evidências, caberia sim à Parte Ré a demonstração de
que tais elementos não seriam aptos à imposição de um Decreto condenatório (...)” (Apelação
Criminal nº 7000481-16.2021.7.00.0000, Relator para o Acórdão: Ministro Ten Brig Ar
Carlos Vuyk de Aquino, DJe: 27/09/2022).
Quanto à culpabilidade, tratando-se de “(...) juízo de valor (de reprovação) que
recai sobre o agente do crime que podia se motivar de acordo com a norma e agir de modo
diverso (conforme o Direito)” (Luiz Flávio Gomes. Direito Penal: parte geral, v. 2. Revista
dos Tribunais. 2007. p. 545), é absolutamente reprovável a conduta de agente que recebe ou
aceita promessa de vantagem indevida no âmbito de uma Organização Castrense com vistas a
favorecer interesses particulares de quem quer que seja.
Ademais, considerando que o Acusado era Oficial de carreira, formado na
Academia Militar das Agulhas Negras, em que os Princípios, entre outros, da legalidade e da
moralidade são fundamentais, tratando-se de agente imputável, possuía potencial consciência
da ilicitude do fato, dele sendo exigida conduta diversa.
Considerando, por fim, que as alegações relacionadas ao elemento normativo do
art. 308 do Código Penal Militar, ou seja, a expressão “vantagem indevida”, já foram
devidamente refutadas, passo à análise da tese defensiva remanescente, notadamente a que
diz respeito ao “(...) quantum aplicado da pena (...)” oportunidade em que a Defesa
argumentou que:
“(...) não parece lógica a condenação por 6 recebimentos uma vez que um deles, além de não
ter o respectivo comprovante, está datado de 2017, quando o apelante sequer estava lotado
naquela OM ou naquela região militar.
(...)
7000315-76.2024.7.00.0000
40001370018 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Desta forma foram 5 depósitos totalizando R$ 10.280,00 e não 6, devendo ser retificada a
dosimetria da pena aplicada (...)”.
Novamente, não assiste razão à Defesa.
Compulsando os autos, verifico que o Ministério Público Militar, não somente
na Exordial Acusatória, mas também nas Alegações Escritas e nas razões de Apelação,
pontuou que na conta particular do Cap Ex JEAN PATRICK DE AQUINO SILVEIRA foram
realizadas 6 (seis) transferências bancárias e que aquela correspondente ao valor de R$
1.850,00 (um mil e oitocentos e cinquenta reais) teria sido operacionalizada em 9 de julho de
2017.
Além disso, o Parquet das Armas deixou de apresentar o comprovante dessa
operação o que, ao meu sentir, foi determinante para a interpretação equivocada feita pela
Defesa.
Isso porque, como já anteriormente fundamentado na análise da materialidade
delitiva, tanto o Relatório de Análise de Dados Bancários nº 2/2020/CPADSI/PJM/BG, de 20
de março de 2020 (Evento 54), autos da PQS nº 7000117-04.2019.7.03.0203, que examinou a
movimentação financeira da M. A. Moresco Filho-EPP, J.D. dos Santos Rezes-ME e demais
empresas, quanto o Relatório de Análise de Dados Bancários nº 003/2023/CPADSI/PJM, de 8
de janeiro de 2023 (Evento 501), autos da PQS nº 7000117-04.2019.7.03.0203, que analisou
os dados bancários do Acusado, Cap Ex JEAN PATRICK DE AQUINO SILVEIRA, ambos
identificaram a presença de 6 (seis) transferências bancárias na conta particular do Acusado
oriundas de empresas do Grupo Moresco, quais sejam: 2 (duas) transferências originadas da
empresa Moresco Filho-EPP, cujo montante foi de R$ 4.215,00 (quatro mil e duzentos e
quinze reais) e 4 (quatro) transferências originadas da empresa J. D SANTOS REZES-ME,
cujo montante foi de R$ 7.915,00 (sete mil e novecentos e quinze reais), tudo conforme
quadro demonstrativo abaixo:
“(...)

Data
Origem
Conta de Origem
Valor (R$)
1
27/05/2015
M.A.
Moresco
Filho-
EPP
Banco
do
Brasil/
Agência:45/Conta: 539449
715,00
2
11/06/2015
M.A.
Moresco
Filho-
EPP
Banco
do
Brasil
Agência:45/Conta: 539449
3.500,00
3
09/07/2015
J.D dos Santos Rezes-
ME
Banco do Brasil Agência:
45/Conta: 610003
3.150,00
4
09/07/2015
J.D dos Santos Rezes-
ME
Banco do Brasil Agência:
45/Conta: 620009
1.850,00
5
23/10/2015
J.D dos Santos Rezes-
ME
Banco do Brasil Agência:
45/Conta: 610003
1.215,00
6
24/12/2015
J.D dos Santos Rezes-
ME
Banco do Brasil Agência:
45/Conta: 610003
1.700,00
Total:
12.130,00
(...)”.
Portanto, inegável tratar-se de mero erro material apresentado nas referidas
peças processuais do Ministério Público Militar.
7000315-76.2024.7.00.0000
40001370018 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por tais razões, comprovadas a autoria, a materialidade e a culpabilidade do Cap
Ex JEAN PATRICK DE AQUINO SILVEIRA e refutadas as teses defensivas, não merece
acolhida o Apelo defensivo.
2) Apelação interposta pelo Ministério Público Militar
Em suas Razões, o Ministério Público Militar requereu a reforma da Sentença
com a condenação dos Acusados “(...) nas sanções do §1º do art. 308 e parágrafo único do
art. 309, respectivamente, todos do Código de Processo Penal Militar, quais sejam,
corrupção passiva e ativa majoradas (...)”.
Sustentou, para tanto, que:
“(...) para o crime de corrupção passiva ou ativa serem majorados, há necessidade que o
funcionário público “retarda ou deixa de praticar qualquer ato de ofício ou o pratica
infringindo dever funcional”, o que está sobejamente demonstrado no caderno probatório.
(...)
Inicialmente, vale frisar que ficou demonstrado no Inquérito Policial Militar que ocorriam
prática mais danosas, como o pagamento pelo “Grupo Moresco” de materiais/mercadorias
contratadas pela OM, a pedido de algum militar do Aprovisionamento, quer por meio do
repasse direto para o prestador, quer por meio de transferência direta para o militar
solicitante.
Ainda que efetivamente realizado o serviço ou entregue a mercadoria oriunda da “química”,
esta prática é danosa porque o “Grupo Moresco” cobrava, em relação ao valor repassado, o
que o próprio grupo empresarial denominou como “margem de lucratividade”, em percentual
que oscilava entre 30 e 35%.
O “Grupo Moresco” anuía com esta prática porque lhe era cômodo e vantajoso. Primeiro,
porque passava a ser considerado como “empresa parceira”, que gozava de regalias como,
por exemplo, aumentar unilateralmente o valor do gênero, a despeito de a lei prever que o
lance vencedor no pregão deve se manter inalterado por 12 (doze) meses. Ou ser destinatário
de quase todas as Notas de Empenho emitidas pela OM.
Por fim, o “Grupo Moresco” anuía porque também lhe era vantajoso do ponto de vista
financeiro, pois, com uma simples transferência bancária, passava a fazer jus à “margem de
lucratividade”, que oscilava entre 30 a 35% do valor repassado.
Para exemplificar o ato de ofício que foi praticado pelo 2º Tenente JEAN PATRICK DE
AQUINO SILVEIRA, na função de Chefe do Aprovisionamento, que infringiu seu dever
funcional, beneficiando o “Grupo Moresco”, colaciona-se a planinha de controle de saldo do
5º RCMec (Evento 242, Doc. 1, fl. 48, IPM), onde se observa registros como “CREDITO
SALGADOS PAS CMDO” e, duas vezes, “PAS CMDO”, que são repasses para custear
despesas da OM, em festividades, onde o “Grupo Moresco” paga o serviço, mas cobra a
“margem de lucratividade” de, no mínimo, 30%, como foi no lançamento do “CREDITO
SALGADOS PAS CMDO”, no valor de R$ 3.900,00, quando o valor pago pela empresa foi de
R$ 3.000,00.
(...)
E nos três lançamentos (...) a planilha colacionada, obtida com autorização judicial em razão
de quebra de sigilo telemático, registra que quem solicitou tais repasses foram o 2º Tenente
JEAN PATRICK DE AQUINO SILVEIRA.
7000315-76.2024.7.00.0000
40001370018 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

E para que o “Grupo Moresco” pudesse ser pago pelos valores que transferiu para custear a
Passagem de Comando, mais a “margem de lucratividade”, o caderno probatório é robusto
no sentido de asseverar que tal pagamento somente foi possível porque o 2º Tenente JEAN
PATRICK DE AQUINO SILVEIRA, como Aprovisionador do 5º RCMec, atestava as Notas
Fiscais emitidas pelo “Grupo Moresco”, sabendo que gêneros alimentícios não eram de fato
entregues na qualidade e quantidade descritos no documento fiscal, permitindo, assim, a
liquidação e pagamento por intermédio de emissão de Ordem Bancária, operacionalizando a
“química”.
Outro ato de ofício praticado pelo 2º Tenente JEAN PATRICK DE AQUINO SILVEIRA,
infringindo seu dever funcional, para beneficiar o “Grupo Moresco”, que era uma “empresa
parceira”, pode ser comprovado na mensagem eletrônica abaixo colacionada, de 2/7/2015,
onde foi mencionado que “aonde 2 itens tem um preço um pouco maior do que o lançado
conforme já tinha sido exposto” (Evento 242, Doc. 1, fl. 50).
(...)
O agente público que tem familiaridade com licitações, especialmente na modalidade de
Pregão Eletrônico e Ata de Registro de Preços, sabe que o fornecedor se obriga a manter o
preço do lance vencedor inalterado pelo prazo de um ano.
Neste período, não pode o fornecedor reajustar o preço do item que venceu, a menos que seja
realizado um procedimento administrativo, onde a empresa consiga comprovar um evento
fortuito ou motivo de força maior, como uma grave intempérie, para ser autorizada a reajustar
o preço para manter o equilíbrio econômico financeiro.
Mas sempre haverá a necessidade da repactuação ser precedida por um procedimento
administrativo.
Como “empresa parceira”, o “Grupo Moresco” era dispensado desta “burocracia”, podendo,
a seu bel prazer, reajustar os preços que era obrigado a manter por doze meses.
Todavia, este reajuste “informal”, somente era possível com a anuência do Aprovisionador,
função desempenhada pelo 2º Tenente JEAN PATRICK DE AQUINO SILVEIRA no âmbito
do 5º RCMec.
Logo, quando o “Grupo Moresco” aduz, na sua mensagem eletrônica, que “aonde 2 itens tem
um preço um pouco maior do que o lançado conforme já tinha sido exposto”, isto significa, no
jargão da “empresa Parceira”, que ela está reajustando os valores de dois gêneros
alimentícios de forma unilateral, sem procedimento administrativo, sendo que cabia ao 2º
Tenente JEAN PATRICK DE AQUINO SILVEIRA, como Chefe do Aprovisionamento, negar
o pleito, mas o oficial anuía, praticando ato de ofício violando seu dever funcional.
Mas como, na prática, a “empresa parceira” conseguia reajustar o valor do item, pois todos
sabemos que o sistema de controle glosaria esta operação ilícita?
Muito simples. Suponhamos que o “Grupo Moresco” tenha ganho a licitação para fornecer a
batata por R$ 5,00/kg. Mas o “Grupo Moresco” entende que deve passar a cobrar R$ 5,50
pelo quilo da batata. Nas trocas de mensagens, o quilo da batata passa a ser mencionado
como R$ 5,50, mas no documento fiscal o preço continua a ser aquele vencido no Pregão [R$
5,00], mas a nota fiscal passa a registrar uma quantidade de batata além da que foi
efetivamente fornecida, para compensar o aumento no valor do item batata. E isto somente
pode acontecer com a anuência do Aprovisionador, função exercida pelo 2º Tenente JEAN
PATRICK DE AQUINO SILVEIRA no âmbito do 5º RCMec.
7000315-76.2024.7.00.0000
40001370018 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

E se o 2º Tenente JEAN PATRICK DE AQUINO SILVEIRA recebeu ilicitamente os R$
12.130,00, no período de 27/5/2015 a 24/12/2015, o que a sentença guerreada entendeu estar
devidamente comprovado, é incontroverso que o “Grupo Moresco” foi ressarcido deste
montante, acrescido da “margem de lucratividade”, que oscilava entre 30 a 35%, que foi
descontado do crédito que o grupo empresarial mantinha no 5º RCMec, oriundo da liquidação
de Nota Fiscal sem que os gêneros alimentícios fossem entregues na qualidade e quantidade
integral como descritos no documento fiscal. E isto somente podia ocorrer com a prática de
ato de ofício por parte do 2º Tenente JEAN PATRICK DE AQUINO SILVEIRA violando seu
dever funcional.
O Colaborador MEIRELES ALVES MORESCO FILHO, em consonância com o que foi
acima afirmado, relatou que o 2º Tenente JEAN PATRICK DE AQUINO SILVEIRA
“desempenhava papel fundamental junto ao setor de aprovisionamento, sendo um dos
principais responsáveis pela operacionalização da “química” (procedimento por meio do
qual eram emitidos, mediante ajuste prévio, empenhos e notas fiscais fraudulentas a fim de
viabilizar a troca de produtos devidos por outros não licitados ou gerar créditos que poderiam
ser utilizados pelos integrantes da OM para a cobertura de despesas não relacionadas à
aquisição de gêneros alimentícios) e pela adesão (“carona”) da OM à Atas de Registro de
Preço com o objetivo de, posteriormente, direcionar notas de empenho em favor das
empresas do "Grupo Moresco”.
Também está devidamente comprovado nos autos que o “Grupo Moresco” sempre se ressarcia
dos valores repassados, adicionando a “margem de lucratividade”, o que só era possível com
o 2º Tenente JEAN PATRICK DE AQUINO SILVEIRA, como Chefe do Aprovisionamento,
praticando atos infringindo seu dever funcional, para dar andamento à liquidação.
Ou seja, é evidente que o 2º Tenente JEAN PATRICK DE AQUINO SILVEIRA praticava
atos de ofício, infringindo o seu dever funcional, beneficiando o “Grupo Moresco”.
Logo, resta demonstrado que além da postura indevida do 2º Tenente JEAN PATRICK DE
AQUINO SILVEIRA de receber vantagem ilícita, também ficou evidenciado que o oficial
infringiu seu dever de ofício, razão pela qual merece ter um apenamento mais severo, assim
como os demais apelados.
E, por óbvio, se o oficial corrupto praticou ato de ofício violando seu dever funcional, esta
circunstância se comunica aos empresários corruptores, permitindo que também incida a
majorante prevista no art. 309, parágrafo único do CPM.
(...)
Portanto, assim agindo, por ter recebido indevidamente R$ 12.130,00, por intermédio de seis
transferências, efetivadas entre 27/5/2015 e 24/12/2015, em razão da função que
desempenhava, inclusive praticando ato infringindo seu dever funcional, incidiu o Capitão
JEAN PATRICK DE AQUINO SILVEIRA, por seis vezes, o delito tipificado no art. 308, §
1º, e os apelados MEIRELES ALVES MORESCO FILHO e JOICE DAIANE DOS
SANTOS REZES, também por seis vezes, nas iras do art. 309, parágrafo único, sendo JOICE
na forma do art. 53, tudo do CPM, todos na forma do art. 71, do Código Penal comum (crime
continuado) (...)” (Grifos no original).
Assiste razão ao Ministério Público Militar, pois, a toda evidência, os autos
demonstram que o Acusado, além de receber em sua conta bancária vantagem indevida,
infringiu seu dever funcional ao anuir à prática danosa unilateralmente ditada pelo Grupo
Moresco, configurando-se, pois, o delito de corrupção passiva, na sua modalidade majorada,
assim descrito no artigo 308, § 1º, do Código Penal Militar:
“(...) Corrupção passiva
7000315-76.2024.7.00.0000
40001370018 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Art. 308. Receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função,
ou antes de assumi-la, mas em razão dela vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal
vantagem:
Pena - reclusão, de dois a oito anos.
Aumento de pena
§ 1º A pena é aumentada de um terço, se, em conseqüência da vantagem ou promessa, o
agente retarda ou deixa de praticar qualquer ato de ofício ou o pratica infringindo dever
funcional.” (Grifo nosso).
A citada causa de aumento da pena é assim definida por Guilherme de Souza
Nucci (Código Penal Militar Comentado. Rio de Janeiro. Forense. 2014. pp. 469/470):
“(...) eleva-se de um terço a pena do agente que, em razão da vantagem recebida ou
prometida, efetivamente retarda (atrasa ou procrastina) ou deixa de praticar (não leva a
efeito) ato de ofício que lhe competia desempenhar ou termina praticando o ato, mas
desrespeitando o dever funcional. É o que a doutrina classifica de corrupção exaurida. De
fato, tendo em vista que o tipo penal é formal, isto é, consuma-se com a simples solicitação,
aceitação da promessa ou recebimento de vantagem, mesmo que inexista prejuízo material
para o Estado ou para o particular, quando o funcionário atinge o resultado naturalístico
exaure-se (esgota-se) o crime.” (Grifos nossos).
Já Enio Luiz Rossetto afirma que “(...) A majorante “influencia na medida da
culpabilidade, denotando maior reprovabilidade pessoal da conduta típica e ilícita” (...)”
(Código Penal Militar Comentado. Revista dos Tribunais. São Paulo. 2012. p. 1.042).
Nesses termos, os autos demonstram claramente o desvio funcional na conduta
do Acusado, fato absolutamente comprovado pelo teor do “ANEXO TEMÁTICO
REFERENTE AO 5º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO DE QUARAÍ/RS”,
subscrito pelo Corréu, Civil MEIRELES ALVES MORESCO FILHO, em 18 de novembro de
2020, em sede de Colaboração Premiada, autos do Inquérito Policial Militar nº 7000030-
14.2020.7.03.0203, oportunidade na qual declarou o seguinte:
“(...) 2. DESCRIÇÃO GERAL DOS FATOS
A partir de julho de 2013, passei a fornecer, através das empresas BIDINHA & MORESCO
LTDA, J. D. dos SANTOS REZES COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI, M. A. AMORESCO
FILHO e sempre mediante o aproveitamento de notas de empenho, gêneros alimentícios ao 5º
Regimento de Cavalaria Mecanizado localizado na cidade de Quaraí (OM). A relação
estabelecida pelas minhas empresas com a organização militar em questão foi viabilizada
graças a interlocução mantida com os seguintes militares: Tenente JEAN PATRICK AQUINO
(...)
Desde que passei a fornecer gêneros alimentícios para a OM em questão, pratiquei, com a
ciência e anuência e sempre a pedido dos referidos militares, o que convencionamos chamar
de “química”, procedimento por meio do qual eram emitidas, mediante ajuste prévio, notas de
empenho e notas fiscais fraudulentas, a fim de viabilizar: (i) a troca de produtos licitados por
outros não licitados, que viriam a ser consumidos pelos integrantes da OM, sejam no
atendimento de necessidades diárias, seja por ocasião de festividades (p.ex. almoços e
jantares) e eventos institucionais (p.ex. passagens de comando); (ii) a geração de créditos que
poderiam ser utilizados pelos integrantes da OM para a cobertura de despesas não
diretamente relacionadas à aquisição de gêneros alimentícios.
7000315-76.2024.7.00.0000
40001370018 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em virtude da minha disponibilidade para participar e viabilizar o funcionamento deste
esquema de trocas mercadorias (“química”), inúmeras notas de empenho foram direcionadas,
a título de contrapartida, entre os anos de 2015 e 2019, em favor de empresas por mim
constituídas (M. A. MORESCO FILHO LTDA.) ou por mim de fato geridas (J. D. DOS
SANTOS REZES COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI e BIDINHA & MORESCO LTDA).
Ressalto, por oportuno, que, em um caso específico, a continuidade dos direcionamentos
realizados chegou a ser condicionada à realização de entrega de valor em espécie (episódio
que será abordado em tópico próprio). Ademais, também fui instado a realizar depósitos em
favor de empresa terceira, cujo proprietário aparentemente matinha relação de proximidade
com um dos militares lotados junto ao setor de aprovisionamento da OM (...)
(...)
2.2. AJUSTES E PAGAMENTOS INDEVIDOS REALIZADOS EM FAVOR DE JEAN
PATRICK AQUINO (TENENTE)
Ainda no âmbito do setor de aprovisionamento do 5º Regimento de Cavalaria Mecanizado de
Quaraí/RS, registro também que anui com o pagamento de diversas vantagens indevidas ao
Tenente JEAN PATRICK AQUINO.
Ao que me consta, o Tenente JEAN PATRICK AQUINO desempenhava papel fundamental
junto ao setor de aprovisionamento, sendo um dos principais responsáveis pela
operacionalização da “química” (procedimento por meio do qual eram emitidos, mediante
ajuste prévio, empenhos e notas fiscais fraudulentas a fim de viabilizar a troca de produtos
devidos por outros não licitados ou gerar créditos que poderiam ser utilizados pelos
integrantes da OM para a cobertura de despesas não relacionadas à aquisição de gêneros
alimentícios) e pela adesão, “carona” da OM à Atas de Registro de Preço com o objetivo de,
posteriormente, direcionar notas de empenho em favor das empresas do "Grupo Moresco" (...)
Especificamente no caso do Tenente JEAN PATRICK AQUINO, o pagamento de vantagens
indevidas se deu de três maneiras: (i) através da disponibilização de valores em espécie e (ii)
por meio da realização de transferências eletrônicas e (iii) depósitos não identificados.
Em virtude da sua atuação junto ao setor de aprovisionamento, o Tenente JEAN PATRICK
AQUINO solicitou a JOICE REZES, através de contatos telefônico e mensagens de Whatsapp
(55-99650-6032), em três oportunidades, o pagamento de valores em espécie.
Tendo em vista a sua importância para a continuidade do esquema, anuí com os pedidos. Com
relação a esse pedido, esclareço que os pagamentos realizados totalizaram o valor
aproximado de R$ 11.000,00 e foram efetuados em três parcelas, que giraram entre R$
3.000,00 e R$ 5.000,00. Todas as entregas foram operacionalizadas por JOICE REZES, a meu
pedido, de modo que nunca mantive contato direto com o militar.
No que diz respeito às transferências eletrônicas realizadas, foram efetuados, sempre a pedido
e entre os meses de maio e dezembro de 2015, cinco repasses diretos para a sua conta pessoal
(Banco do Brasil, Ag 3303-0, variação da poupança n. 51, Conta n. 510.029.496-1), que
totalizaram o valor de R$ 10.280,00. Parte dos recursos transferidos foram sacados da conta
da empresa M. A. MORESCO FILHO LTDA. Parte outra, contudo, provinha da empresa J. D.
dos SANTOS REZES COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI, que, apesar de ter sido
formalmente constituída por JOICE REZES, era, de fato, por mim gerida (...)” (Grifos
nossos).
A narrativa apresentada pelo Corréu MEIRELES ALVES MORESCO FILHO
em seu Anexo Temático, autos do Acordo de Colaboração Premiada, firmado em 18 de
novembro de 2020, foi ratificada em Juízo, senão, vejamos:
7000315-76.2024.7.00.0000
40001370018 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“(...) MPM: Mas, assim, a margem de lucratividade girava entre 30 (trinta) e 35 (trinta e
cinco), correto?
ACUSADO: Exatamente.
MPM: Nós temos o primeiro evento de R$ 3.900,00 (três e novecentos reais), o que leva a crer
que ele é de R$ 3.000,00 (três mil), é isso?
ACUSADO: Exatamente (...)
MPM: O segundo está de R$ 1.560,00 (mil quinhentos e sessenta reais), então deve ter sido
algo ali como R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) é isso?
ACUSADO: (...) exatamente.
MPM: O outro de R$ 425,00 (quatrocentos e vinte e cinco reais), o que talvez seja algo ali
como R$ 300,00 (trezentos reais), R$ 320,00 (trezentos e vinte reais).
ACUSADO: R$ 330,00 (trezentos e trinta reais) doutor.
MPM: R$ 330,00 (trezentos e trinta reais) (...) a gente vê que esses números eles têm uma
relação com uma margem de lucratividade de 30% (trinta por cento), são números redondos
em relação a R$ 3.000,00 (três mil), R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) e R$ 330,00 (trezentos
e trinta reais).
ACUSADO: Exatamente, difere dos pedidos semanais, eles têm valores picados, como
centavos, então chamam atenção, pois são valores exatos e batem exatamente com a margem
de lucratividade.
(...)
MPM: O 5º RCMEC, nós temos cinco ações penais de militares que receberam dinheiro na
sua conta, inclusive depósitos (...) Tenente JEAN, (...). Esse número de militares era normal
nas Organizações Militares ou o 5º RCMEC se destacava nesse quesito de militares pedindo
dinheiro nas suas contas?
ACUSADO: O 5º RCMEC se destacava, ele era uma Organização Militar que essas
irregularidades eles eram recorrentes e foi transparecendo com o passar do tempo e, conforme
os militares iam entrando e saindo, a sistemática permaneceu muito parecida, era uma
Organização Militar que tinha um poder aquisitivo um pouco elevado em relação a outras
Organizações Militares, foi uma prática que se sobressaiu em relação a outras Organizações
Militares.
(...)
MPM: e no caso do Tenente JEAN, esses valores que lhes foram repassados que ele não disse
no primeiro momento qual seria o motivo, eles foram cobrados do 5º RCMEC com margem de
lucratividade?
ACUSADO: Sim, todos.
MPM: Não existe chance de não ter sido cobrado?
ACUSADO: Não (...) essas transferências foram efetuadas ainda no ano de 2015, não tem a
possibilidade de ter ficado débito frente a esse período, porque se passou um longo espaço de
tempo (...)” (Grifos nossos).
7000315-76.2024.7.00.0000
40001370018 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nesse mesmo sentido, ou seja, ratificando ter ocorrido essa orquestração
envolvendo repasses de valores (vantagem indevida) para a conta particular do Cap Ex JEAN
PATRICK DE AQUINO SILVEIRA e, consequentemente, a contraprestação da conduta do
referido militar infringindo seu dever funcional para, então, favorecer as empresas do Grupo
Moresco, vale destacar o depoimento prestado em Juízo pela, também Corré, a Civil JOICE
DAIANE DOS SANTOS REZES, senão, vejamos:
“(...) MPM: O 5º RCMRC, no ano de 2015, realizou um Pregão, o 3/2015, onde você foi
acusada junto com o MEIRELES e Sidney Paulo Radaiele, de terem feito um conluio na
disputa dos itens perecíveis, dividindo entre pares e ímpares e você foi condenada em primeira
instância, correto?
ACUSADA: Exato.
MPM: Esta lógica no 5º RCMEC assim, vocês buscavam, nesse conluio, ganhar os itens com o
menor deságio, mas também buscavam ganhar itens onde outras empresas disputavam, não se
preocupando muito com o lucro, mas simplesmente com ganhar aquele item, isso é verdade?
ACUSADA: Sim.
MPM: Ganhar um item, mesmo em tese com prejuízo, era bom porque, se eu estiver errado,
por favor, corrija, a Empresa era parceira do 5º RCMEC, poderia eventualmente no item que
está com prejuízo reajustar informalmente o valor desse item e, também, aquele item abrir a
possibilidade de entregar outros produtos, muito importante era ter margem de itens ganho no
Pregão para poder aumentar a quantidade de produtos entregues, vendidos, era essa a lógica?
ACUSADA: Exatamente. Quanto mais itens tivessem disponíveis na, ganhos no Pregão, mais
itens eram possíveis para colocar na Nota de Empenho.
MPM: Ou seja, por exemplo, se eu ganhei a cebola, que foi um dos itens mencionados naquela
Denúncia, a R$ 5,73 (cinco e setenta e três), que eram nove mil quilos, entregava cebola, mas
podia entregar tomate, banana, maçã, até itens que havia um vencedor, correto?
ACUSADA: Exato.
MPM: E também com essa margem eu também posso entregar o costelão, a cerveja? Posso
cobrar o repasse que eu fiz em dinheiro?
ACUSADA: Sim, porque todos os valores que eram enviados eles tinham uma margem, era
cobrado uma margem de lucratividade em cima que era em torno de 30% (trinta por cento).
MPM: Ou seja (...) essas 6 (seis) transferências que estão documentadas, que são objetos da
Denúncia, a Empresa se ressarciu desses valores acrescido da margem de lucratividade que
no mínimo era 30% (trinta por cento)?
ACUSADA: Sim.
MPM: Para a Empresa, entregar o costelão e a cerveja era quase a mesma coisa do que
entregar o dinheiro no lucro, era isso?
ACUSADA: Na verdade, a porcentagem de lucro ali que, entre o dinheiro e a cerveja e o
costelão isso eu não poso afirmar se eram iguais porque quem fazia, quem decidia qual era o
valor que ia ser cobrado por item era o MEIRELES, porque os controles eram feitos por ele.
As planilhas de controle eram feitas por ele, então ele que decidia o valor que seria colocado
em cima daquele item ali (...)
7000315-76.2024.7.00.0000
40001370018 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

MPM: E entregar o costelão, a cerveja ou fazer o repasse para o militar era bom porque isso
fazia com que a OM direcionasse para as Empresas do Grupo Moresco um percentual maior
em relação aos concorrentes?
ACUSADA: Exato.
MPM: A gente viu que o 5º RCMEC tem Denúncia (...) São seis militares que receberam
dinheiro na sua conta, com valores que somados não são baixos (...) Era normal isso em
relação às outras OMs ou o 5º RCMEC se destacava nesse quesito transferências diretas para
militares?
ACUSADA: o 5º RCMEC era acima da média. As outras OMs tinham essa solicitação de
valores, mas não era assim, digamos que todos pegassem valores entendeu? Tinha, por
exemplo, era mais ordem do Aprovisionador mesmo, mas lá no 5º RCMEC... o que acontecia
no 5º RCMEC, no tempo em que eu trabalhei, em que eu pude ver assim, é que não tinha uma
hierarquia, digamos assim, entendeu, o Tenente era o aprovisionador, mas lá outras pessoas
podiam decidir ali o que ia acontecer, o que ia comprar (...) eles trabalhavam ,digamos que
em parceria ali todo mundo, quando um não fazia, o outro fazia (...)” (Grifos nossos).
Conforme destacou o Custos Legis em seu Parecer:
“(...) Como se percebe, a função do Oficial, como Chefe do Aprovisionamento, era
determinante para o bom desempenho do “Grupo Moresco”, pois não bastava ganhar os itens
no pregão, era preciso que a OM os empenhasse, e isto só ocorria em relação às “empresas
parceiras”, sendo que o Chefe do Aprovisionamento tinha papel de relevo neste processo.
Compulsando os autos, nota-se que as transferências solicitadas pelo militar foram
autorizadas, pois o 2º Tenente JEAN PATRICK DE AQUINO SILVEIRA praticava atos de
ofício, infringindo o seu dever funcional, beneficiando o “Grupo Moresco” com a “margem de
lucratividade”.
Ato contínuo, a cobrança de “margem de lucratividade” era muito vantajosa para o “Grupo
Moresco”, o qual auferia lucro com uma simples transferência bancária, sem gastos de
aquisição e transporte das mercadorias que supostamente vendia, descritas nas Notas Fiscais
falsas emitidas para ser ressarcido pela OM.
Logo, resta demonstrado que além da postura indevida do funcionário de receber vantagem
ilícita, também deixou de observar seu dever de ofício, razão pela qual merece ter um
apenamento mais severo (...)”.
Corrobora as conclusões acima expendidas a reiterada jurisprudência desta
Corte Castrense, conforme se extrai do seguinte precedente de minha relatoria:
“(...) A causa de aumento da pena prevista no § 1º do artigo 308 do Diploma Repressivo
Castrense constitui o que a doutrina convencionou denominar corrupção exaurida, devendo
ser elevada de um terço a pena do agente que, em razão da vantagem recebida ou prometida,
termina praticando o ato, mas desrespeitando o dever funcional. Portanto, a incidência da
causa de aumento é medida que se impõe, tendo em vista que as condutas delituosas foram
perpetradas pelo Acusado com a infringência do seu dever funcional, vale dizer, em completo
descompasso com a legislação de regência e do próprio procedimento adotado na 6ª CSM
(...)” (Apelação nº 7000468-17.2021.7.00.0000, Relator: Ministro Ten Brig Ar Carlos Vuyk de
Aquino, DJe: 16/12/2021).
Sob esse prisma, aos Corréus Civil MEIRELES ALVES MORESCO FILHO e
Civil JOICE DAIANE DOS SANTOS REZES, que orquestraram, em comunhão de acordo e
unidade de desígnios, toda a empreitada criminosa, também deve ser aplicada a causa de
7000315-76.2024.7.00.0000
40001370018 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

aumento de pena prevista no parágrafo único do artigo 309 do Código Penal Militar, tendo
em vista que os valores depositados na conta particular do Cap Ex JEAN PATRICK DE
AQUINO SILVEIRA foram determinantes para que o referido militar agisse em descompasso
com seu dever funcional em benefício das empresas do Grupo Moresco.
Nesse contexto é a reiterada jurisprudência desta Corte Castrense:
“(...) O particular, caçador, atirador desportivo ou colecionador (CAC) que, em conduta
alinhada com o militar infrator, suborna-o para ter seus requerimentos agilizados, sem a
disponibilização dos documentos necessários, incide no crime de corrupção ativa, art. 309,
parágrafo único, do CPM, diante do êxito da prática delitiva, ou seja, a realização do ato
mediante infração do dever funcional por parte do agente público corrompido (...)” (Apelação
nº 7000466-81.2020.7.00.0000, Relator: Ministro Ten Brig Ar Carlos Augusto Amaral de
Oliveira, DJe: 18/08/2021).
Assim, as condutas perpetradas pelo Cap Ex JEAN PATRICK DE AQUINO
SILVEIRA e pelos Civis MEIRELES ALVES MORESCO FILHO e JOICE DAIANE DOS
SANTOS REZES encontram perfeita adequação, respectivamente, às figuras típicas
delineadas no artigo 308, § 1º e no artigo 309, parágrafo único, todos do Código Penal
Militar, quais sejam, corrupção passiva e ativa majoradas, merecendo reparo a Sentença de
primeiro grau, unicamente na parte em que deixou de aplicar a causa de aumento decorrente
da corrupção exaurida, razão pela qual passo à nova dosimetria da pena.
1) JEAN PATRICK DE AQUINO SILVEIRA (Artigo 308, § 1º, do Código
Penal Militar)
Na primeira fase, assim como fundamentado pelo Juízo de Primeiro Grau, não
vislumbro qualquer circunstância que sopese negativamente contra o Acusado, razão pela
qual a pena-base deve ser fixada em 2 (dois) anos de reclusão.
Na segunda fase, não se observam agravantes ou atenuantes, todavia, na terceira
fase da dosimetria, considerando que o Réu praticou 6 (seis) crimes da mesma espécie, aí
entendida como “(...) os vários crimes resultam de plano previamente elaborado pelo agente
(...)” (Cleber Masson. Direito Penal Esquematizado. Parte Geral. Vol. 1. 5ª ed. Método. São
Paulo. 2011. p. 728), deve o subsequente ser havido como continuação do primeiro, incidindo
a causa de aumento de pena relativa ao reconhecimento da continuidade delitiva prevista no
caput do artigo 80 do Estatuto Repressivo Castrense, cuja redação foi modificada pela Lei nº
14.688, de 20 de setembro de 2023, nos seguintes termos:
“(...) Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes
da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras
semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro, aplica-se-lhe
a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em
qualquer caso, de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços) (...)”.
Vale ressaltar que o referido dispositivo legal contém a mesma redação do art.
71 do Código Penal comum e, por ser norma penal mais benéfica, retroage à prática do fato
delituoso por força do inciso XL do artigo 5º da Constituição Federal de 1988, segundo o
qual “(...) a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu (...)” (Grifo nosso), sendo
aplicável, portanto, nos presentes autos.
7000315-76.2024.7.00.0000
40001370018 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nesse contexto, conforme entendimento pacífico tanto da doutrina como da
jurisprudência dos Pretórios que tratam o assunto com viés de política criminal, é adotado
critério simplesmente quantitativo para a devida exasperação da pena em razão da
continuidade delitiva, sendo assim consideradas adequadas as seguintes frações: “(...) dois
crimes - acréscimo de um sexto (1/6); três crimes - acréscimo de um quinto (1/5); quatro
crimes - acréscimo de um quarto (1/4); cinco crimes - acréscimo de um terço (1/3); seis
crimes - acréscimo de metade (1/2); sete crimes ou mais - acréscimo de dois terços (2/3)
(...)” (Apelação nº 7000687-59.2023.7.00.0000, Relator: Ministro Ten Brig Ar Carlos
Augusto Amaral Oliveira, DJe: 14/06/2024).
Desse modo, considerando a quantidade de infrações perpetradas pelo Acusado,
no caso dos autos foram 6 (seis) condutas, em decorrência da continuidade delitiva deve ser
aplicada a causa de aumento de pena na fração de 1/2 (um meio), perfazendo o total de 3
(três) anos de reclusão.
Ainda analisando a terceira fase da dosimetria da pena, levando-se em
consideração que a conduta do Acusado infringiu o seu dever funcional como já
demonstrado, deve ser aplicada a causa de aumento da pena, na fração de 1/3 (um terço),
perfazendo o total de 4 (quatro) anos de reclusão, que se torna definitiva.
Conforme já decidiu esta Corte Castrense:
“(...) 3. Uma vez demonstradas as transferências e a anistia de (sic) armas de fogo sem as
necessárias documentações, bem como o pagamento de valor indevido por tais serviços, e
ausente qualquer prova idônea de negativa de autoria, imperiosa se faz a condenação do
despachante que entregou o cheque, bem como do então militar que recebeu o cheque, como
incursos, respectivamente, nos arts. 309, parágrafo único, e 308, § 1º, ambos do CPM (...)”
(Apelação nº 7001048-18.2019.7.00.0000, Relator: Ministro Dr. Artur Vidigal de Oliveira,
DJe: 14/07/2020).
Sendo primário e de bons antecedentes, assiste-lhe o direito de recorrer em
liberdade (art. 527 do Código de Processo Penal Militar). Todavia o Acusado não satisfaz os
requisitos para a concessão do benefício do sursis, nos termos do art. 84 do Código Penal
Militar, visto que a reprimenda ultrapassa 2 (dois) anos.
Fica estabelecido o regime prisional inicialmente aberto consoante a redação da
alínea “c” do § 2º do artigo 33 do Código Penal comum, que regula os regimes de
cumprimento das penas nos estabelecimentos prisionais comuns.
2) MEIRELES ALVES MORESCO FILHO (Artigo 309, parágrafo único,
do Código Penal Militar)
Na primeira fase, assim como fundamentado pelo Juízo de Primeiro Grau, não
vislumbro qualquer circunstância que sopese negativamente contra o Acusado, razão pela
qual a pena-base deve ser fixada em 1 (um) ano de reclusão.
Na segunda fase, não se observam agravantes ou atenuantes, todavia, na terceira
fase da dosimetria, considerando que o Réu praticou 6 (seis) crimes da mesma espécie e em
condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, além da unidade de
desígnios, aí entendida como “(...) os vários crimes resultam de plano previamente elaborado
pelo agente (...)” (Cleber Masson. Direito Penal Esquematizado. Parte Geral. Vol. 1. 5ª ed.
7000315-76.2024.7.00.0000
40001370018 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Método. São Paulo. 2011. p. 728), deve o subsequente ser havido como continuação do
primeiro, incidindo a causa de aumento de pena relativa ao reconhecimento da continuidade
delitiva prevista no caput do artigo 80 do Estatuto Repressivo Castrense, cuja redação foi
modificada pela Lei nº 14.688, de 20 de setembro de 2023, nos seguintes termos:
“(...) Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes
da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras
semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro, aplica-se-lhe
a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em
qualquer caso, de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços) (...)”.
Vale ressaltar que o referido dispositivo legal contém a mesma redação do art.
71 do Código Penal comum e, por ser norma penal mais benéfica, retroage à prática do fato
delituoso por força do inciso XL do artigo 5º da Constituição Federal de 1988, segundo o
qual “(...) a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu (...)” (Grifo nosso), sendo
aplicável, portanto, nos presentes autos.
Nesse contexto, conforme entendimento pacífico tanto da doutrina como da
jurisprudência pátrias que tratam o assunto com viés de política criminal, é adotado critério
simplesmente quantitativo para a devida exasperação da pena em razão da continuidade
delitiva, sendo assim consideradas adequadas as seguintes frações: “(...) dois crimes -
acréscimo de um sexto (1/6); três crimes - acréscimo de um quinto (1/5); quatro crimes -
acréscimo de um quarto (1/4); cinco crimes - acréscimo de um terço (1/3); seis crimes -
acréscimo de metade (1/2); sete crimes ou mais - acréscimo de dois terços (2/3) (...)”
(Apelação nº 7000687-59.2023.7.00.0000, Relator: Ministro Ten Brig Ar Carlos Augusto
Amaral Oliveira, DJe: 14/06/2024).
Desse modo, considerando a quantidade de infrações perpetradas pelo Acusado,
no caso dos autos foram 6 (seis) condutas, em decorrência da continuidade delitiva deve ser
aplicada a causa de aumento de pena na fração de 1/2 (um meio), perfazendo o total de 1
(um) ano e 6 (seis) meses de reclusão.
Ainda analisando a terceira fase da dosimetria da pena, levando-se em
consideração que a conduta do Acusado motivou o Cap Ex JEAN PATRICK DE AQUINO
SILVEIRA a infringir o seu dever funcional como já demonstrado, deve ser aplicada a causa
de aumento da pena, na fração de 1/3 (um terço), perfazendo o total de 2 (dois) anos de
reclusão.
Nesse sentido é a jurisprudência deste Tribunal Militar:
“(...) Restando cabalmente comprovada a infringência de dever legal, incide a causa especial
de aumento de pena prevista no § 1º do art. 308 e no parágrafo único do art. 309, ambos do
CPM. Apelo ministerial provido. Decisão unânime.” (Apelação nº
7000223-
74.2019.7.00.0000, Relatora: Ministra Dra. Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, DJe:
26/09/2019).
O Juízo de primeiro Grau, ao definir o quantum da pena, aplicou a redutora de
2/3 (dois terços) em razão do Acordo de Colaboração Premiada, firmado em 18 de novembro
de 2020, entre o Ministério Público Militar e o Civil MEIRELES ALVES MORESCO
FILHO, o que, à primeira vista, iria de encontro à recente jurisprudência deste Tribunal no
7000315-76.2024.7.00.0000
40001370018 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

sentido de que o referido “negócio jurídico”, previsto na Lei 12.850, de 2 de agosto de 2013,
com a nova redação dada pela Lei n° 13.964, de 24 de dezembro de 2019, não se aplica nesta
Justiça Especializada, conforme se verifica no seguinte julgado:
“Apelação nº 7000514-74.2019.7.00.0000 (DJe: 25/09/2020)
Relatora: Ministra Dra. Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha
EMENTA: APELAÇÃO. DPU. PECULATO-FURTO. ART. 303, §2º, DO CPM. MÉRITO.
AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. PERDÃO JUDICIAL. INVIABILIDADE.
NÃO PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.
A perfeita exegese dos elementos probatórios coligidos, tanto na etapa inquisitiva, quanto na
fase judicial leva a concluir que as condutas perpetradas se amoldam com maestria ao tipo
penal de peculato-furto.
A ausência de previsão legal no tocante ao perdão judicial e a delação premiada, no CPM e
no CPPM, adveio de verdadeiro silêncio eloquente, uma vez que os valores regentes das
Forças Armadas decorrem da estrita observância da hierarquia e da disciplina, daí porque
toda e qualquer ação contrária aos princípios da caserna não alçara resguardo em institutos
jurídicos que foram concebidos para amparar situações outras, distintas da apurada nestes
autos.
Apelo não provido. Decisão unânime.” (Grifo nosso).
Ocorre, no entanto, que naquele feito não houve a celebração do referido
Acordo, conforme estabelece a Lei nº 12.850/2013, e, por essa razão, sequer caberia cogitar
da aplicação do perdão judicial nela circunscrito.
Tal conclusão se extrai do seguinte trecho do voto condutor do citado Acórdão,
quando a eminente Ministra Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha assim fundamentou
sua convicção:
“(...) A DPU pugna para que seja deferido o perdão judicial a ambos os apelantes, arguindo
que:
"(...) a delação premiada tem por escopo beneficiar a sociedade, por intermédio de delação de
infratores que serão premiados por sua colaboração com o órgão de investigação do Estado
que, sem eles, não teria êxito no desmantelamento de organizações criminosas.
(...) É justamente o caso dos autos, uma vez que se verifica que DONATO HENRIQUE
FIDELIS LIMA e JOÃO VICTOR COSTA DE OLIVEIRA colaboraram com as investigações
de maneira eficaz, e que as informações por eles prestadas possibilitaram a identificação dos
demais corréus, bem como esclareceram o modus operandi da empreitada delituosa e
permitiram a recuperação do produto do crime praticado, conforme reconhecido pelo i.
Parquet. (...)".
O discurso não se sustenta.
In specie, não há que falar em delação premiada, menos ainda em perdão judicial. Tais
institutos são peculiares e, por isso, somente podem ser aplicados nas excepcionais hipóteses
definidas pelo legislador. A meu entender, a ausência de previsão legal, no CPM e no CPPM,
adveio de verdadeiro silêncio eloquente, uma vez que os valores regentes das Forças Armadas
7000315-76.2024.7.00.0000
40001370018 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

decorrem da estrita observância da hierarquia e disciplina, daí porque, toda e qualquer ação
contrária aos princípios da caserna não alçara resguardo em institutos jurídicos que foram
concebidos para amparar situações outras, distintas da apurada nestes autos.
O membro do Parquet foi perfeito ao pontuar em suas Contrarrazões que:
"(...) O perdão judicial apenas é admissível nos casos expressamente previstos em lei.
Assim, o pleito de perdão judicial simplesmente baseado no art. 107, inciso X, do Código
Penal comum, sob alegações de dificuldades financeiras de um réu, e das graves
consequências pessoais do crime para outro sequer possui previsão legal.
(...) foge da razoabilidade aplicar perdão judicial a um soldado do Exército, que, atentando
contra seus deveres para coma a Pátria e também com a Administração Pública, se apropria
de um armamento com altíssima potencialidade lesiva, tendo como objetivo vende-lo a
criminosos. (...)".
Não bastasse isso, esta Corte de Justiça tem, sistematicamente, rechaçado o reconhecimento
dessa espécie de pedido (...)”.
Os fundamentos expendidos, ao meu sentir, não afastam a possibilidade de
aplicação do referido instituto no âmbito desta Justiça Castrense e, a bem da verdade,
considero ser essa uma tendência dada a complexidade de determinados delitos como os que
ora se examinam, mormente quando considerados os delitos envolvendo fraudes em
licitações, bem como da possibilidade de capitulação nos chamados delitos militares por
extensão, que são crimes comuns em sua essência.
Nesse contexto, considerando a particularidade dos autos em apreço, cujo
Acordo de Colaboração Premiada foi celebrado pelo Órgão ministerial ainda na fase pré-
processual e homologado pelo Juízo em 4 de fevereiro de 2021, tendo os Réus Civis sido
inquiridos sob o compromisso de dizer a verdade, abrindo mão da sua garantia constitucional
e considerando que as provas obtidas por intermédio do referido Instituto foram relevantes
para a formação da convicção para a Sentença de primeiro grau, tenho por absolutamente
correta a dosimetria da pena empreendida pelo Juízo a quo quando fez incidir a redução de
2/3 (dois terços) negociada no Acordo, razão pela qual a pena total foi fixada em 8 (oito)
meses de reclusão, tornando-a definitiva.
Além disso, este Relator não desconhece a reiterada jurisprudência desta Corte
em relação à aplicação do art. 44 do Código Penal comum, nos seguintes termos:
“(...) No que concerne à pena imposta ao corréu civil, não se verifica qualquer violação aos
princípios constitucionais da individualização da pena, da razoabilidade e da
proporcionalidade, não havendo se falar ainda em substituição da pena privativa de liberdade
por restritiva de direitos, nos termos do art. 44, incisos II e III, do Código Penal, pois o
Código Penal Militar, no art. 59, disciplina, de modo diverso, as hipóteses de substituição de
pena cabíveis no âmbito desta Justiça Especializada. Apelos desprovidos. Decisão unânime.”
(Grifo nosso) (Apelação nº 7000966-84.2019.7.00.0000, Relator: Min Ten Brig Ar Carlos
Augusto Amaral Oliveira, DJe: 03/12/2021).
“(...) 6. Inaplicável a pretendida substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de
direitos por não haver previsão legal na legislação penal militar. 7. Apelo desprovido. Decisão
unânime.” (Grifo nosso) (Apelação nº 7000829-68.2020.7.00.0000, Relator: Ministro Gen Ex
Lúcio Mário de Barros Góes, DJe: 22/10/2021).
7000315-76.2024.7.00.0000
40001370018 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ocorre que o mesmo raciocínio anteriormente expendido deve ser aplicado para
o reconhecimento da correção na substituição da pena privativa de liberdade de reclusão por
uma pena restritiva de direitos prevista no artigo 44, § 2º, do Código Penal comum,
oportunidade na qual o Juízo de primeiro grau estabeleceu para o Acusado o ônus de prestar
serviço à comunidade, na forma do artigo 43, inciso IV, do referido Códex Repressivo
comum, notadamente porque tratou-se de consectário do Acordo de Colaboração Premiada
celebrado em 18 de novembro de 2020 entre o Ministério Público Militar e o Civil
MEIRELES ALVES MORESCO FILHO.
Portanto, para o caso em exame, e excepcionalmente em decorrência da
celebração do Acordo de Colaboração Premiada identificada nos autos vertentes, não só
deverá ser mantida a redução de 2/3 (dois terços) na pena aplicada, como também a
substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos implementada pelo Juízo
de primeiro grau.
Sendo primário e de bons antecedentes, assiste-lhe o direito de recorrer em
liberdade (art. 527 do Código de Processo Penal Militar). Fica estabelecido o regime prisional
inicialmente aberto consoante a redação da alínea “c” do § 2º do artigo 33 do Código Penal
comum, que regula os regimes de cumprimento das penas nos estabelecimentos prisionais
comuns.
3) JOICE DAIANE DOS SANTOS REZES (Artigo 309, parágrafo único,
do Código Penal Militar)
Na primeira fase, assim como fundamentado pelo Juízo de Primeiro Grau, não
vislumbro qualquer circunstância que sopese negativamente contra a Acusada, razão pela
qual a pena-base deve ser fixada em 1 (um) ano de reclusão.
Na segunda fase, não se observam agravantes ou atenuantes, todavia, na terceira
fase da dosimetria, considerando que a Ré praticou 6 (seis) crimes da mesma espécie e em
condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, além da unidade de
desígnios, aí entendida como “(...) os vários crimes resultam de plano previamente elaborado
pelo agente (...)” (Cleber Masson. Direito Penal Esquematizado. Parte Geral. Vol. 1. 5ª ed.
Método. São Paulo. 2011. p. 728), deve o subsequente ser havido como continuação do
primeiro, incidindo a causa de aumento de pena relativa ao reconhecimento da continuidade
delitiva prevista no caput do artigo 80 do Estatuto Repressivo Castrense, cuja redação foi
modificada pela Lei nº 14.688, de 20 de setembro de 2023, nos seguintes termos:
“(...) Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes
da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras
semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro, aplica-se-lhe
a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em
qualquer caso, de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços) (...)”.
Vale ressaltar que o referido dispositivo legal contém a mesma redação do art.
71 do Código Penal comum e, por ser norma penal mais benéfica, retroage à prática do fato
delituoso por força do inciso XL do artigo 5º da Constituição Federal de 1988, segundo o
qual “(...) a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu (...)” (Grifo nosso), sendo
aplicável, portanto, nos presentes autos.
7000315-76.2024.7.00.0000
40001370018 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nesse contexto, conforme entendimento pacífico tanto da doutrina como da
jurisprudência dos Pretórios que tratam o assunto com viés de política criminal, é adotado
critério simplesmente quantitativo para a devida exasperação da pena em razão da
continuidade delitiva, sendo assim consideradas adequadas as seguintes frações: “(...) dois
crimes - acréscimo de um sexto (1/6); três crimes - acréscimo de um quinto (1/5); quatro
crimes - acréscimo de um quarto (1/4); cinco crimes - acréscimo de um terço (1/3); seis
crimes - acréscimo de metade (1/2); sete crimes ou mais - acréscimo de dois terços (2/3)
(...)” (Apelação nº 7000687-59.2023.7.00.0000, Relator: Ministro Ten Brig Ar Carlos
Augusto Amaral Oliveira, DJe: 14/06/2024).
Desse modo, considerando a quantidade de infrações perpetradas pela Acusada,
no caso dos autos foram 6 (seis) condutas, em decorrência da continuidade delitiva deve ser
aplicada a causa de aumento de pena na fração de 1/2 (um meio), perfazendo o total de 1
(um) ano e 6 (seis) meses de reclusão.
Ainda analisando a terceira fase da dosimetria da pena, levando-se em
consideração que a conduta da Acusada motivou o Cap Ex JEAN PATRICK DE AQUINO
SILVEIRA a infringir o seu dever funcional como já demonstrado, deve ser aplicada a causa
de aumento da pena, na fração de 1/3 (um terço), perfazendo o total de 2 (dois) anos de
reclusão.
Nesse sentido é a jurisprudência deste Tribunal Militar:
“(...) Restando cabalmente comprovada a infringência de dever legal, incide a causa especial
de aumento de pena prevista no § 1º do art. 308 e no parágrafo único do art. 309, ambos do
CPM. Apelo ministerial provido. Decisão unânime.” (Apelação nº
7000223-
74.2019.7.00.0000, Relatora: Ministra Dra. Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, DJe:
26/09/2019).
O Juízo de primeiro Grau, ao definir o quantum da pena, aplicou a redutora de
2/3 (dois terços) em razão do Acordo de Colaboração Premiada, firmada em 18 de novembro
de 2020, entre o Ministério Público Militar e a Civil JOICE DAIANE DOS SANTOS
REZES, o que, ao meu sentir, vai de encontro à jurisprudência deste Tribunal que entende
que o referido “negócio jurídico”, previsto na Lei 12.850, de 2 de agosto de 2013, com a nova
redação dada pela Lei n° 13.964, de 24 de dezembro de 2019, não se aplica nesta Justiça
Militar, senão, vejamos:
“Apelação nº 7000514-74.2019.7.00.0000 (DJe: 25/09/2020)
Relatora: Ministra Dra. Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha
EMENTA: APELAÇÃO. DPU. PECULATO-FURTO. ART. 303, §2º, DO CPM. MÉRITO.
AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. PERDÃO JUDICIAL. INVIABILIDADE.
NÃO PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.
A perfeita exegese dos elementos probatórios coligidos, tanto na etapa inquisitiva, quanto na
fase judicial leva a concluir que as condutas perpetradas se amoldam com maestria ao tipo
penal de peculato-furto.
A ausência de previsão legal no tocante ao perdão judicial e a delação premiada, no CPM e
no CPPM, adveio de verdadeiro silêncio eloquente, uma vez que os valores regentes das
Forças Armadas decorrem da estrita observância da hierarquia e da disciplina, daí porque
7000315-76.2024.7.00.0000
40001370018 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

toda e qualquer ação contrária aos princípios da caserna não alçara resguardo em institutos
jurídicos que foram concebidos para amparar situações outras, distintas da apurada nestes
autos.
Apelo não provido. Decisão unânime.” (Grifo nosso).
Ocorre, no entanto, que naquele feito, não houve a celebração do referido
Acordo, conforme estabelece a Lei nº 12.850/2013, e, por essa razão, sequer caberia cogitar
da aplicação do perdão judicial nela circunscrito.
Tal conclusão se extrai do seguinte trecho do voto condutor do citado Acórdão,
quando a eminente Ministra Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha assim fundamentou
sua convicção:
“(...) A DPU pugna para que seja deferido o perdão judicial a ambos os apelantes, arguindo
que:
"(...) a delação premiada tem por escopo beneficiar a sociedade, por intermédio de delação de
infratores que serão premiados por sua colaboração com o órgão de investigação do Estado
que, sem eles, não teria êxito no desmantelamento de organizações criminosas.
(...) É justamente o caso dos autos, uma vez que se verifica que DONATO HENRIQUE
FIDELIS LIMA e JOÃO VICTOR COSTA DE OLIVEIRA colaboraram com as investigações
de maneira eficaz, e que as informações por eles prestadas possibilitaram a identificação dos
demais corréus, bem como esclareceram o modus operandi da empreitada delituosa e
permitiram a recuperação do produto do crime praticado, conforme reconhecido pelo i.
Parquet. (...)".
O discurso não se sustenta.
In specie, não há que falar em delação premiada, menos ainda em perdão judicial. Tais
institutos são peculiares e, por isso, somente podem ser aplicados nas excepcionais hipóteses
definidas pelo legislador. A meu entender, a ausência de previsão legal, no CPM e no CPPM,
adveio de verdadeiro silêncio eloquente, uma vez que os valores regentes das Forças Armadas
decorrem da estrita observância da hierarquia e disciplina, daí porque, toda e qualquer ação
contrária aos princípios da caserna não alçara resguardo em institutos jurídicos que foram
concebidos para amparar situações outras, distintas da apurada nestes autos.
O membro do Parquet foi perfeito ao pontuar em suas Contrarrazões que:
"(...) O perdão judicial apenas é admissível nos casos expressamente previstos em lei.
Assim, o pleito de perdão judicial simplesmente baseado no art. 107, inciso X, do Código
Penal comum, sob alegações de dificuldades financeiras de um réu, e das graves
consequências pessoais do crime para outro sequer possui previsão legal.
(...) foge da razoabilidade aplicar perdão judicial a um soldado do Exército, que, atentando
contra seus deveres para coma a Pátria e também com a Administração Pública, se apropria
de um armamento com altíssima potencialidade lesiva, tendo como objetivo vende-lo a
criminosos. (...)".
Não bastasse isso, esta Corte de Justiça tem, sistematicamente, rechaçado o reconhecimento
dessa espécie de pedido (...)”.
7000315-76.2024.7.00.0000
40001370018 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Os fundamentos expendidos, ao meu sentir, não afastam a possibilidade de
aplicação do referido instituto no âmbito desta Justiça Castrense e, a bem da verdade,
considero ser essa uma tendência dada a complexidade de determinados delitos como os que
ora se examinam, mormente quando considerados os delitos envolvendo fraudes em
licitações, bem como da possibilidade de capitulação nos chamados delitos militares por
extensão, que são crimes comuns em sua essência.
Nesse contexto, considerando a particularidade dos autos em apreço, cujo
Acordo de Colaboração Premiada foi celebrado pelo Órgão ministerial ainda na fase pré-
processual e homologado pelo Juízo em 4 de fevereiro de 2021, tendo os Réus Civis sido
inquiridos sob o compromisso de dizer a verdade, abrindo mão da sua garantia constitucional
e considerando que as provas obtidas por intermédio do referido Instituto foram relevantes
para a formação da convicção para a Sentença de primeiro grau, tenho por absolutamente
correta a dosimetria da pena empreendida pelo Juízo a quo quando fez incidir a redução de
2/3 (dois terços) negociada no Acordo, razão pela qual a pena total foi fixada em 8 (oito)
meses de reclusão, tornando-a definitiva.
Além disso, este Relator não desconhece a reiterada jurisprudência desta Corte
em relação à aplicação do art. 44 do Código Penal comum, nos seguintes termos:
“(...) No que concerne à pena imposta ao corréu civil, não se verifica qualquer violação aos
princípios constitucionais da individualização da pena, da razoabilidade e da
proporcionalidade, não havendo se falar ainda em substituição da pena privativa de liberdade
por restritiva de direitos, nos termos do art. 44, incisos II e III, do Código Penal, pois o
Código Penal Militar, no art. 59, disciplina, de modo diverso, as hipóteses de substituição de
pena cabíveis no âmbito desta Justiça Especializada. Apelos desprovidos. Decisão unânime.”
(Grifo nosso) (Apelação nº 7000966-84.2019.7.00.0000, Relator: Min Ten Brig Ar Carlos
Augusto Amaral Oliveira, DJe: 03/12/2021);
“(...) 6. Inaplicável a pretendida substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de
direitos por não haver previsão legal na legislação penal militar. 7. Apelo desprovido. Decisão
unânime.” (Grifo nosso) (Apelação nº 7000829-68.2020.7.00.0000, Relator: Ministro Gen Ex
Lúcio Mário de Barros Góes, DJe: 22/10/2021).
Ocorre que o mesmo raciocínio anteriormente expendido deve ser aplicado para
o reconhecimento da correção na substituição da pena privativa de liberdade de reclusão por
uma pena restritiva de direitos prevista no artigo 44, § 2º, do Código Penal comum,
oportunidade na qual o Juízo de primeiro grau estabeleceu para o Acusado o ônus de prestar
serviço à comunidade, na forma do artigo 43, inciso IV, do referido Códex Repressivo
comum, notadamente porque tratou-se de consectário do Acordo de Colaboração Premiada
celebrado em 18 de novembro de 2020 entre o Ministério Público Militar e a Civil JOICE
DAIANE DOS SANTOS REZES.
Portanto, para o caso em exame, e excepcionalmente em decorrência da
celebração do Acordo de Colaboração Premiada identificada nos autos vertentes, não só
deverá ser mantida a redução de 2/3 (dois terços) na pena aplicada, como também a
substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos implementada pelo Juízo
de primeiro grau.
7000315-76.2024.7.00.0000
40001370018 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Sendo primária e de bons antecedentes, assiste-lhe o direito de recorrer em
liberdade (art. 527 do Código de Processo Penal Militar). Fica estabelecido o regime prisional
inicialmente aberto consoante a redação da alínea “c” do § 2º do artigo 33 do Código Penal
comum, que regula os regimes de cumprimento das penas nos estabelecimentos prisionais
comuns.
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao Apelo defensivo e
de dar provimento ao Apelo ministerial para, mantida a condenação, fixar a pena do Cap Ex
JEAN PATRICK DE AQUINO SILVEIRA em 4 (quatro) anos de reclusão, como incurso no
artigo 308, § 1º, do Código Penal Militar, por 6 (seis) vezes, c/c o caput do artigo 80 do
Estatuto Repressivo Castrense, ficando estabelecido o regime prisional inicialmente aberto,
consoante a redação da alínea “c” do § 2º do artigo 33 do Código Penal comum, sem o
benefício do sursis, e o direito de recorrer em liberdade; fixar a pena do Civil MEIRELES
ALVES MORESCO FILHO em 8 (oito) meses de reclusão, como incurso no artigo 309,
parágrafo único, do Código Penal Militar, por 6 (seis) vezes, c/c o caput do artigo 80 do
Estatuto Repressivo Castrense, a substituição da pena de reclusão pela pena restritiva de
direitos de prestação de serviço à comunidade, conforme artigo 44, § 2º, c/c o artigo 43,
inciso IV, ambos do Código Penal comum, ficando estabelecido o regime prisional
inicialmente aberto, consoante a redação da alínea “c” do § 2º do artigo 33 do Código Penal
comum em caso de descumprimento injustificado da restrição imposta, conforme artigo 44, §
4º, do Código Penal comum, e o direito de recorrer em liberdade; fixar a pena da Civil JOICE
DAIANE DOS SANTOS REZES em 8 (oito) meses de reclusão, como incursa no artigo 309,
parágrafo único, do Código Penal Militar, por 6 (seis) vezes, c/c o caput do artigo 80 do
Estatuto Repressivo Castrense, a substituição da pena de reclusão pela pena restritiva de
direitos de prestação de serviço à comunidade, conforme artigo 44, § 2º, c/c o artigo 43,
inciso IV, ambos do Código Penal, ficando estabelecido o regime prisional inicialmente
aberto, consoante a redação da alínea “c” do § 2º do artigo 33 do Código Penal comum em
caso de descumprimento injustificado da restrição imposta, conforme artigo 44, § 4º, do
Código Penal comum, e o direito de recorrer em liberdade.
Documento eletrônico assinado por CARLOS VUYK DE AQUINO, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001370018v3 e do código CRC 02b0f3f7.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Data e Hora: 08/04/2025, às 14:18:32
7000315-76.2024.7.00.0000
40001370018 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000315-76.2024.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
APELANTE: JEAN PATRICK DE AQUINO SILVEIRA (ACUSADO)
ADVOGADO(A): DIRCEU DE ANDRADE JUNIOR (OAB RJ79621)
APELADO: JOICE DAIANE DOS SANTOS REZES (ACUSADO)
ADVOGADO(A): BRUNO SELIGMAN DE MENEZES (OAB RS63543)
ADVOGADO(A): DIEGO DA ROSA GARCIA (OAB RS118774)
ADVOGADO(A): ARTHUR MARTINS NASCIMENTO (OAB RS131557)
APELADO: MEIRELES ALVES MORESCO FILHO (ACUSADO)
ADVOGADO(A): ANTÔNIO GOYA DE ALMEIDA MARTINS COSTA (OAB RS88957)
ADVOGADO(A): MARCELO BUTTELLI RAMOS (OAB RS90592)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: JEAN PATRICK DE AQUINO SILVEIRA
VOTO CONVERGENTE
Votei, acompanhando a unanimidade dos Ministros desta Corte, para conhecer
de ambos os apelos, negar provimento ao apelo defensivo e dar provimento ao apelo
ministerial para, mantida a condenação, fixar a pena do Capitão do Exército ​Jean Patrick de
Aquino Silveira​ em 4 (quatro) anos de reclusão, como incurso no art. 308, § 1º, do Código
Penal Militar (CPM), por 6 (seis) vezes, c/c o caput do art. 80 do CPM, estabelecer o regime
prisional inicialmente aberto, consoante a redação da alínea "c" do § 2º do art. 33 do Código
Penal, sem o benefício do sursis e com o direito de recorrer em liberdade; fixar a pena do
civil ​Meireles Alves Moresco Filho​ em 8 (oito) meses de reclusão, como incurso no art. 309,
parágrafo único, do CPM, por 6 (seis) vezes, c/c o caput do art. 80 do CPM, a substituição da
pena de reclusão pela pena restritiva de direitos de prestação de serviço à comunidade,
conforme art. 44, § 2º, do Código Penal, c/c o art. 43, IV, do Código Penal, com o regime
prisional inicialmente aberto, nos termos da alínea "c" do § 2º do art. 33 do Código Penal, em
caso de descumprimento injustificado da restrição imposta, conforme art. 44, § 4º, do Código
Penal, e o direito de recorrer em liberdade; fixar a pena da civil ​Joice Daiane dos Santos
Rezes​ em 8 (oito) meses de reclusão, como incursa no art. 309, parágrafo único, do CPM, por
6 (seis) vezes, c/c o caput do art. 80 do CPM, a substituição da pena de reclusão pela pena
restritiva de direitos de prestação de serviço à comunidade, conforme art. 44, § 2º, do Código
Penal, c/c o art. 43, IV, do Código Penal, com o regime prisional inicialmente aberto, nos
termos da alínea "c" do § 2º do art. 33 do Código Penal, em caso de descumprimento
injustificado da restrição imposta, conforme o art. 44, § 4º do Código Penal, e o direito de
recorrer em liberdade, nos termos do voto proferido pelo Relator, Ministro Carlos Vuyk de
Aquino.
1. Objeto dos recursos
Em suas razões de apelação, o Ministério Público Militar alega que, além de
receber valores indevidos do Grupo Moresco, o então Segundo-Tenente Jean Patrick de
Aquino Silveira praticava, em favor dessas empresas, atos de ofício infringindo seu dever
funcional. Assim, pugna pela reforma da sentença para fazer incidir as causas de aumento da
pena correspondentes, ou seja, pleiteia que o Capitão Jean Patrick de Aquino Silveira seja
7000315-76.2024.7.00.0000
40001369871 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

condenado como incurso no art. 308, § 1º, do CPM e que os civis Meireles Alves Moresco
Filho e Joice Daiane dos Santos Rezes sejam incursos no art. 309, parágrafo único, do CPM
(processo 7000315-76.2024.7.00.0000/STM, evento 4, RAZAPELCRIM2).
Já a defesa do Capitão Jean Patrick de Aquino Silveira requer a absolvição de
seu assistido, alegando, para tanto, que ele “não recebeu qualquer vantagem ilícita e sempre
agiu dentro do que lhe foi determinado e com bom senso e responsabilidade”. Nesse sentido,
alega que, quanto aos depósitos na conta do apelante, “tudo foi obtido e gasto com o próprio
EB”, uma vez que “os valores recebidos era [sic] de patrocínios para festas e eventos do
quartel”. Ressalta que o MPM não comprovou “a ficção de que o dinheiro dado a ele
[apelante] seria em troca do recebimento de quantidades menores de materiais com deságio
de 30% como o afirmado”.
A defesa ainda afirma que o apelante exercia uma função relevante no setor de
aprovisionamento daquela organização militar (OM), “porém acima dele, além de toda a
hierarquia de comando, existia o fiscal e, principalmente o ordenador de despesas. Aliás,
desde o pregão, ao empenho e até os cardápios eram propostos pelo setor e aprovados pelo
fiscal administrativo e pelo comandante. Isto é, tudo era rigorosamente controlado”. E
continua: “negar, como no caso em tela, a existência de patrocínios nos eventos e outras
atividades das OMs é negar o óbvio e acreditar que se compra whisky, costelões, salgados e
tudo o mais ‘de graça’”. Por fim, alega que “não ouve [sic] no caso em tela o elemento
subjetivo penal que é a vantagem, cujo ônus da prova caberia ao MPM. Onde estão as notas
fiscais fraudadas, quem as recebeu? Quem as conferiu? Alguém recebeu ordens do ora
apelante para praticar ‘algum ato errado’? Nenhuma prova foi apresentada pelo MPM,
exceto o depoimento do casal, beneficiado pela delação premiada” (processo 7000315-
76.2024.7.00.0000/STM, evento 4, RAZAPELCRIM3).
2. Razões de decidir
Inicialmente, cumpre observar que, após a edição da Lei nº 14.688, de
20/9/2023, o art. 308 do CPM passou a descrever o delito de corrupção passiva da seguinte
forma:
Art. 308. Solicitar ou receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora
da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, ou aceitar promessa
de tal vantagem:
Pena – reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos.
Aumento de pena
§ 1º A pena é aumentada de um terço, se, em consequência da vantagem ou promessa, o
agente retarda ou deixa de praticar qualquer ato de ofício ou o pratica infringindo dever
funcional.
Diminuição de pena
§ 2º Se o agente pratica, deixa de praticar ou retarda o ato de ofício com infração de dever
funcional, cedendo a pedido ou influência de outrem:
Pena - detenção, de três meses a um ano.
7000315-76.2024.7.00.0000
40001369871 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ressalte-se que, uma vez tendo sido praticada a conduta entre os meses de
setembro e dezembro de 2014 – antes, portanto, das alterações promovidas pela supracitada
Lei –, o delito supostamente cometido pelo agente deve ser analisado sob o prisma da
redação anterior do art. 308 do CPM, que assim dispunha:
Art. 308. Receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função,
ou antes de assumi-la, mas em razão dela vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal
vantagem:
Pena – reclusão, de 2 (dois) a 8 (oito) anos.
Aumento de pena
§ 1º A pena é aumentada de um terço, se, em consequência da vantagem ou promessa, o
agente retarda ou deixa de praticar qualquer ato de ofício ou o pratica infringindo dever
funcional.
Diminuição de pena
§ 2º Se o agente pratica, deixa de praticar ou retarda o ato de ofício com infração de dever
funcional, cedendo a pedido ou influência de outrem:
Pena - detenção, de três meses a um ano.
O crime previsto no referido tipo busca tutelar o funcionamento regular da
administração militar, de acordo com os princípios de probidade, transparência e moralidade
esperados no serviço público. Trata-se de delito funcional e militar impróprio, pois deve ser
cometido em razão da função exercida e o sujeito ativo é o militar ou o servidor civil, que
recebe ou aceita o oferecimento da vantagem indevida.
A corrupção ativa, por sua vez, tem previsão no art. 309 do CPM, que assim
dispõe:
Art. 309. Dar, oferecer ou prometer dinheiro ou vantagem indevida para a prática, omissão ou
retardamento de ato funcional:
Pena - reclusão, até oito anos.
Aumento de pena
Parágrafo único. A pena é aumentada de um terço, se, em razão da vantagem, dádiva ou
promessa, é retardado ou omitido o ato, ou praticado com infração de dever funcional.
Conforme se observa, da mesma maneira que o artigo anterior, este dispositivo
possui o objetivo de resguardar a moralidade da administração militar, assim como a
probidade de seus agentes. Trata-se de crime militar impróprio, sendo que o sujeito ativo
pode ser qualquer pessoa e o sujeito passivo é a administração militar, personificada na figura
do seu agente público.
Passemos, então, à analise dos fatos.
7000315-76.2024.7.00.0000
40001369871 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Consta nos autos que entre 27/5/2015 e 24/12/2015, o então Segundo-Tenente
Jean Patrick de Aquino Silveira – à época, chefe do Aprovisionamento do 5º Regimento de
Cavalaria Mecanizado, localizado em Quaraí/RS – recebeu de empresas do civil Meireles
Alves Moresco Filho vantagem indevida consistente em seis transferências bancárias, no
valor total de R$ 12.130,00 (doze mil cento e trinta reais). De acordo com a acusação, o
objetivo do civil era manter o bom relacionamento com a organização militar, o que lhe traria
benefícios na comercialização de gêneros perecíveis, área em que suas empresas atuavam.
Os fatos foram descobertos no âmbito da denominada “Operação Química”, em
que se investiga um grande esquema de irregularidades e ilicitudes na compra de gêneros
alimentícios perecíveis por parte de mais de cinquenta organizações militares, incluindo o 5º
Regimento de Cavalaria Mecanizado.
Entre as principais empresas fornecedoras investigadas, estão três que eram
geridas pelo civil Meireles Alves Moresco Filho, com o apoio operacional de sua funcionária
Joice Daiane dos Santos Rezes, também civil. São elas: M.A. Moresco Filho-EPP, J.D. dos
Santos Rezes-ME e Bidinha & Moresco LTDA. Essas empresas, que atuam na
comercialização de gêneros alimentícios perecíveis para órgãos públicos, especialmente para
organizações militares das Forças Armadas, foram denominadas, no curso da investigação, de
Grupo Moresco.
No
curso
do
procedimento
investigatório
criminal
n.º
7000098-
95.2019.7.03.0203, foi determinada, em 15/7/2019, a quebra do sigilo bancário do Grupo
Moresco e dos seus representantes, referente ao período de 1º/1/2015 a 31/5/2019. Nessa
oportunidade, foram identificadas seis transferências bancárias para o então Segundo-Tenente
Jean Patrick de Aquino Silveira, nos seguintes valores, origens e datas (processo 7000117-
04.2019.7.03.0203/RS, evento 4, DEC1 e evento 54, RELT1):
- R$ 715,00 (setecentos e quinze reais) pela empresa M.A. Moresco Filho-EPP,
em 27/5/2015;
- R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) pela empresa M.A. Moresco
FilhoEPP, em 11/6/2015;
- R$ 3.150,00 (três mil cento e cinquenta reais) pela empresa J.D. dos Santos
Rezes-ME, em 9/7/2015;
- R$ 1.850,00 (mil oitocentos e cinquenta reais) pela empresa J.D. dos Santos
Rezes-ME, em 9/7/2015;
- R$ 1.215,00 (mil duzentos e quinze reais) pela empresa J.D. dos Santos
Rezes-ME, em 23/10/2015;
- R$ 1.700,00 (mil e setecentos reais) pela empresa J.D. dos Santos Rezes-ME,
em 24/12/2015.
Portanto, foi demonstrado que, entre 27/5/2015 e 24/12/2015, o agora Capitão
do Exército Jean Patrick de Aquino Silveira recebeu em sua conta bancária o total de R$
12.130,00 (doze mil cento e trinta reais). Essas informações foram corroboradas pela quebra
de seu sigilo bancário (processo 7000117-04.2019.7.03.0203/RS, evento 501, LAUDO1).
7000315-76.2024.7.00.0000
40001369871 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Após firmarem termos de acordo de colaboração premiada, em 19/11/2020
(processo 7000047-16.2021.7.03.0203/RS, evento 1, OUT1; e processo 7000050-
68.2021.7.03.0203/RS, evento 1, OUT1), os civis Meireles Alves Moresco Filho e Joice
Daiane dos Santos Rezes afirmaram que havia a prática de “química” no âmbito dos
contratos firmados entre as empresas do Grupo Moresco e o 5º Regimento de Cavalaria
Mecanizado.
Relataram que ela ocorria por meio da liquidação antecipada e do prévio
pagamento das notas de empenho, a fim de gerar “créditos livres”, ou seja, um banco de
reserva de numerários, controlado por meio de uma planilha. Esses créditos eram deduzidos
tanto na entrega, pela empresa, de mercadorias diversas daquelas que haviam sido
contratadas, quanto no repasse de valores a militares, sob o pretexto de serem empregados em
atividades da organização militar, como festas e confraternizações.
Os aludidos civis ainda disseram que sobre todas essas transações incidia uma
margem de lucro adicional em favor da empresa, de modo que quando ela entregava
determinado produto, o valor que era abatido do “crédito” que a organização militar tinha
com a empresa era superior àquele que havia sido contratado no procedimento licitatório.
Ademais, ressaltaram que a prática da “química” e a facilidade de desburocratização
licitatória, inclusive com repasses de valores a militares, asseguravam ao Grupo Moresco
vantagens e direcionamentos em contratações com unidades militares.
Ressalte-se que, ao serem interrogados em Juízo, Meireles Alves Moresco Filho
e Joice Daiane dos Santos Rezes ratificaram suas declarações anteriores quanto à aludida
dinâmica do esquema que imperava no âmbito dos contratos firmados entre o Grupo Moresco
e o 5º Regimento de Cavalaria Mecanizado. Afirmaram que, nessa OM, tais irregularidades
eram mais intensas e recorrentes, se mantendo independentemente da saída e da entrada de
militares. Destacaram que era Joice quem fazia a intermediação com os militares e que
Meireles decidia e realizava as transferências. Deixaram claro que, independentemente do
valor que fosse repassado para os militares, os interrogandos não tinham a preocupação de
saber qual era a finalidade daquela quantia. Joice disse que encontrou o então Segundo-
Tenente Jean algumas vezes e que, nessas oportunidades, ele fez solicitações de valores em
espécie e foi buscá-los pessoalmente (processo 7000084-09.2022.7.03.0203/RS, evento 197,
VIDEO26 a evento 197, VIDEO35).
Por sua vez, o Capitão Jean Patrick de Aquino Silveira, ora apelante, ao ser
interrogado nos presentes autos, disse que os valores por ele recebidos eram destinados à
organização militar para a realização de festividades. Confirmou tratar-se de “química”.
Destacou que Quaraí era uma cidade isolada, com poucos fornecedores, o que dificultava que
a OM conseguisse os produtos de que necessitava, principalmente, se fosse algo de última
hora. Assim, afirmou que havia um acordo com a administração do quartel de que o
fornecedor (empresas do Grupo Moresco) realizaria as entregas de produtos para a unidade
militar uma vez por semana e que, caso fosse necessário algo fora dessa periodicidade, o
fornecedor realizaria repasses em dinheiro para a organização militar.
Alegou que havia um controle dessas operações, tendo o interrogando,
inclusive, dado ordens para que as notas fiscais ou os recibos de tudo o que fosse comprado
fossem arquivados. Porém, afirmou que, curiosamente, assim que instaurado o inquérito
policial militar, esses documentos não foram mais encontrados.
7000315-76.2024.7.00.0000
40001369871 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O referido militar ressaltou que, ao chegar à organização militar em questão,
assim como ocorre com outros oficiais, sofreu grande pressão dos mais antigos para cumprir
qualquer tipo de missão que chegasse, para fazer o “quartel andar”, ainda que pudessem advir
consequências desses atos. Disse que, muitas vezes, o único meio que tinham para fazer com
que o quartel continuasse funcionando era receber o dinheiro.
Relatou que os valores eram sacados integralmente ou por partes, a depender de
como era realizada a compra dos produtos: algumas coisas eram compradas em lugares
diferentes e em momentos diferentes, de modo que era comum serem realizados saques
“quebrados”. Pontuou que as “químicas” eram uma prática comum naquele quartel e que,
como chefe do setor de aprovisionamento, o interrogando tinha a obrigação de fazer o
“quartel andar” (processo 7000084-09.2022.7.03.0203/RS, evento 197, VIDEO35 a evento
197, VIDEO40).
Já as testemunhas, arroladas pela defesa do Capitão Jean Patrick de Aquino
Silveira, manifestaram-se em Juízo da forma que em seguida será sinteticamente relatada.
A testemunha Otávio Vinicius Dalle Netto disse que as festividades do quartel
eram pagas com dinheiro de patrocínios, por meio de valores em espécie ou na conta corrente
de quem estivesse organizando as festividades. Pontuou que, de 27/5/2015 a 24/12/2015, o
depoente não estava fisicamente na OM (processo 7000084-09.2022.7.03.0203/RS, evento
197, VIDEO1 a eevento 197, VIDEO6).
A testemunha Rodialison da Costa Pacífico relatou que muitas vezes faltava
algum produto no rancho ou surgiam necessidades decorrentes de festividades ou outro
evento, sendo essas necessidades supridas por meio de compras feitas em dinheiro. Disse que
quem realizava essas compras era o então Segundo-Tenente Jean Patrick de Aquino Silveira.
Afirmou que, a princípio, todo dinheiro foi revertido em proveito da organização militar, mas
não conseguiu relacionar cada um dos valores recebidos pelo Tenente a eventos ocorridos no
quartel. Disse que era o fiscal administrativo quem dava a ordem para que o Tenente
realizasse as compras relacionadas aos eventos, mas reconheceu nunca ter presenciado essa
ordem (processo 7000084-09.2022.7.03.0203/RS, evento 197, VIDEO6 a evento 197,
VIDEO12).
A testemunha Gustavo Silveira Cardona disse não ter conhecimento dos fatos,
mas relatou festividades no quartel (processo 7000084-09.2022.7.03.0203/RS, evento 197,
VIDEO13 a evento 197, VIDEO15).
Por sua vez, Danrlei Aires Gonçalves afirmou que era cozinheiro no rancho e
que, muitas vezes, a mando do então Segundo-Tenente Jean Patrick de Aquino Silveira,
realizava a compra de alguns produtos e entregava a nota fiscal e o troco ao Tenente. Pontuou
que esses produtos às vezes consistiam em bebidas alcoólicas ou em carnes. Disse que o
valor dessas compras não ultrapassava R$ 500,00 (quinhentos reais) (processo 7000084-
09.2022.7.03.0203/RS, evento 197, VIDEO17 e evento 197, VIDEO18).
E a testemunha Ranier Lopez Lima negou ter visto algum superior dar uma
ordem ao Tenente para que este recebesse dinheiro em sua conta a fim de comprar produtos
para a OM (processo 7000084-09.2022.7.03.0203/RS, evento 197, VIDEO20 a evento 197,
VIDEO22).
7000315-76.2024.7.00.0000
40001369871 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por fim, Andreo Rodrigues Ribas disse que presenciou, em várias reuniões de
oficiais, ordens para a compra de gêneros para festividades. Mas não soube dizer a origem do
dinheiro utilizado para tanto. Confirmou ter ciência da ocorrência de “química” na
organização militar (processo 7000084-09.2022.7.03.0203/RS, evento 197, VIDEO23 a
evento 197, VIDEO25).
Por todo esse arcabouço probatório, entendo que a versão apresentada pela
defesa não se sustenta.
De fato, não é demais reforçar que, como resultado do pedido de quebra de
sigilo bancário n.º 7000117-04.2019.7.03.0203, o relatório da análise de dados bancários n.º
3/2020/CPADSI/PGJM/BG deixa claro que, entre 27/5/2015 e 24/12/2015, o então Segundo-
Tenente Jean Patrick de Aquino Silveira recebeu de empresas do Grupo Moresco seis
transferências bancárias, totalizando a quantia de R$ 12.130,00 (doze mil cento e trinta reais)
(processo 7000117-04.2019.7.03.0203/RS, evento 54, RELT1). O próprio militar não nega
esses fatos.
Não ignoro que os extratos bancários do apelante indicam que ele realizou
saques em valores condizentes com aquilo que havia sido indevidamente depositado em seu
favor (processo 7000117-04.2019.7.03.0203/RS, evento 390, EXTR_BANC1, fls. 99 a 105).
Porém, esse fato não permite presumir que sua conta bancária foi utilizada como mero
instrumento para a concretização da “química”, como argumenta a defesa. Afinal, o simples
saque não significa que esse dinheiro tenha sido destinado à organização militar. E, para além
de vagas alegações de testemunhas que sequer estavam a par dos recebimentos de valores ora
em análise, não há nos autos nenhum elemento de prova, nem mesmo documental, a
demonstrar que os aludidos valores tenham sido integralmente utilizados em prol da OM.
Ora, a partir do momento em que a defesa, ao reconhecer os já demonstrados
depósitos indevidos na conta do apelante, alega que ele “não recebeu qualquer vantagem
ilícita” e que “tudo foi obtido e gasto com o próprio EB [Exército Brasileiro]”, há a inversão
do ônus da prova. De fato, caberia à defesa provar que os indevidos valores recebidos
reverteram em proveito da organização militar, não se tratando de vantagem indevida. É isso
o que determina o art. 296, caput, do Código de Processo Penal Militar (CPPM), nos
seguintes termos:
Art. 296. O ônus da prova compete a quem alegar o fato, mas o juiz poderá, no curso da
instrução criminal ou antes de proferir sentença, determinar, de ofício, diligências para
dirimir dúvida sobre ponto relevante. Realizada a diligência, sobre ela serão ouvidas as
partes, para dizerem nos autos, dentro em quarenta e oito horas, contadas da intimação, por
despacho do juiz. [Grifo nosso.]
No mesmo sentido é a jurisprudência desta Corte:
EMENTA: PENAL MILITAR. APELAÇÕES. DEFESA E MPM. CORRUPÇÃO ATIVA E
PASSIVA (ARTS 308 E 309 DO CPM). DESCLASSIFICAÇÃO. TRANSGRESSÃO
DISCIPLINAR. IMPOSSIBILIDADE. ELEMENTARES DO TIPO. PRESENÇA. ÔNUS DA
PROVA. ALEGAÇÃO DO FATO. AUTORIA E MATERLIALIDADE. CARACTERIZAÇÃO.
CAUSAS DE EXCLUSÃO. ILICITUDE E CULPABILIDADE. AUSÊNCIA. APELO DA
DEFESA DESPROVIDO. APELO MINISTERIAL PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1.
Apelação da Defesa. Quando há concorrência entre o preceito disciplinar militar e o preceito
penal militar, este último deve prevalecer. Inteligência do Regulamento Disciplinar do
Exército, Decreto nº 4.346, de 26 de agosto 2002. 2. Apelo do MPM. O recebimento dos
7000315-76.2024.7.00.0000
40001369871 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

valores pelo Acusado denunciado por corrupção passiva, transferidos pelos Corréus
denunciados por corrupção ativa restaram demonstrados com a Quebra de Sigilo Bancário. 3.
A justificativa para as transferências bancárias apresentadas pelo Acusado em seu
interrogatório restaram isoladas. O ônus da prova é de quem alega o fato. Inteligência do
art. 296 do CPPM. 4. As testemunhas ouvidas em Juízo fragilizaram a tese da Defesa de mera
prática de “química”. 5. Autoria e a materialidade dos delitos de corrupção ativa e passiva
comprovadas. Ausentes quaisquer causas excludentes de ilicitude ou de culpabilidade, 6.
Apelação da defesa desprovida. Apelação ministerial provida. Decisão unânime. Pena fixada
por maioria. (Superior Tribunal Militar. Apelação criminal nº 7000253-36.2024.7.00.0000.
Relator para o Acórdão: Ministro Lúcio Mário de Barros Góes. Data de Julgamento:
5/12/2024. Data de Publicação: 20/2/2025) [Grifo nosso.]
No presente caso, a partir do momento em que foi suficientemente demonstrado
que o então Segundo-Tenente Jean Patrick de Aquino Silveira recebeu, de empresas
fornecedoras de bens à OM, seis transferências bancárias que totalizaram a quantia de R$
12.130,00 (doze mil cento e trinta reais), caberia à defesa comprovar sua alegação de que
esse valor não consistiu em vantagem ilícita ao militar, ou seja, caberia a ela demonstrar a
destinação do numerário aos supostos eventos militares. Porém, o que se observa é que a
defesa não se desincumbiu do ônus da prova.
Assim, o que emana dos autos é o claro recebimento e apropriação de vantagens
indevidas por parte do apelante, tornando-se inócua sua alegação de que nunca se beneficiou
do esquema criminoso.
Da mesma forma, desconstrói-se a narrativa de que, ao receber valores em sua
conta bancária, o agora Capitão do Exército Jean Patrick de Aquino Silveira estaria apenas
cumprindo ordens de superiores hierárquicos. Afinal, não há nos autos qualquer elemento a
comprovar essas alegações defensivas. Nem mesmo há testemunhas que tenham presenciado
qualquer tipo de ordem nesse sentido.
Em realidade, a prova documental, corroborada pela narrativa dos civis
Meireles Alves Moresco Filho e Joice Daiane dos Santos Rezes, deixa claro que, entre
27/5/2015 e 24/12/2015, aproveitando-se do conhecimento sobre o funcionamento do
esquema ilícito de “química” que operava nas organizações militares, da fragilidade do
sistema de controle e da facilidade de acesso aos recursos de origem ilícita, o apelante
recebeu seis transferências bancárias decorrentes de uma contabilidade paralela estabelecida
com a fornecedora de gêneros alimentícios da unidade militar em que servia. E a
movimentação regular desses numerários evidencia que o recebimento de valores não foi
feito à revelia do militar, mas, sim, com sua efetiva participação.
Assim, a conduta do Capitão do Exército Jean Patrick de Aquino Silveira
subsome-se perfeitamente ao delito de corrupção passiva, previsto no art. 308 do CPM.
Ademais, entendo assistir razão ao Ministério Público Militar quando pleiteia a
incidência da causa de aumento de pena decorrente da corrupção exaurida, em relação ao
Capitão Jean Patrick de Aquino Silveira e em relação aos civis Meireles Alves Moresco Filho
e Joice Daiane dos Santos Rezes, pelos motivos que passo a expor.
Ao tratar da corrupção passiva, o art. 308 do CPM assim dispõe em seu § 1º:
7000315-76.2024.7.00.0000
40001369871 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

§ 1º A pena é aumentada de um terço, se, em consequência da vantagem ou promessa, o
agente retarda ou deixa de praticar qualquer ato de ofício ou o pratica infringindo dever
funcional.
Da mesma forma, o art. 309, ao tratar da corrupção ativa, prevê em seu
parágrafo único:
Parágrafo único. A pena é aumentada de um terço, se, em razão da vantagem, dádiva ou
promessa, é retardado ou omitido o ato, ou praticado com infração de dever funcional.
Portanto, a ocorrência da corrupção exaurida e a consequente aplicação da
causa de aumento da pena pressupõem que seja identificado o retardamento ou a omissão de
ato de ofício ou a sua prática com a infringência do dever legal, como consequência da
vantagem indevida.
No presente caso, por meio das operações bancárias, os civis tinham por
objetivo manter o “bom relacionamento” entre o Grupo Moresco e a OM, o que implicava
uma margem de lucratividade adicional a suas empresas, representando, assim, vantagem
indevida recebida em razão da função exercida pelo militar na caserna. E o que se observa é
que os civis efetivamente lograram da OM o direcionamento nas contratações e a percepção
de uma margem de lucratividade adicional, benesses que só seriam possíveis com a anuência
do chefe do Aprovisionamento da OM, função desempenhada, à época, pelo então Segundo-
Tenente Jean Patrick de Aquino Silveira.
Com efeito, uma vez que esse militar recebeu ilicitamente o valor total de R$
12.130,00 (doze mil cento e trinta reais) no período entre 27/5/2015 e 24/12/2015, não há
dúvidas de que o Grupo Moresco se ressarciu desse valor, acrescentando a dita “margem de
lucratividade”, sem que a OM tenha recebido os gêneros alimentícios na qualidade e
quantidade indicadas no documento fiscal. E essa patente concessão de indevidos benefícios
ao Grupo Moresco só poderia ocorrer com a prática/omissão de atos de ofício por parte do
aludido militar, em infração ao seu dever funcional.
Torna-se, assim, imperativa a aplicação das causas de aumento da pena
decorrentes da corrupção exaurida, tanto em relação ao Capitão Jean Patrick de Aquino
Silveira (art. 308, § 1º, do CPM) pelos motivos já expostos, quanto em relação aos apelados
civis (art. 309, parágrafo único, do CPM), que, em razão dos valores pagos ao militar, foram
beneficiados com a prática/omissão de atos de ofício.
3. Dosimetria da pena
3.1. Capitão Jean Patrick de Aquino Silveira (art. 308 do CPM)
Utilizando o critério trifásico e observadas as circunstâncias judiciais previstas
no art. 69 do CPM, mormente o fato de se tratar, à época, de réu primário e sem antecedentes
penais comprovados nos autos, fixo a pena-base no mínimo legal, qual seja, 2 anos de
reclusão.
Na segunda fase, em razão da inexistência de agravantes ou de atenuantes, fica
a pena provisória mantida em 2 anos de reclusão.
7000315-76.2024.7.00.0000
40001369871 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Na terceira fase, como visto, é imperioso considerar a presença da causa de
aumento prevista no § 1º do art. 308 do CPM. Assim, procedo ao aumento da pena em 1/3,
alcançando o patamar de 2 anos e 8 meses de reclusão.
Ainda na terceira fase, verifica-se a existência da majorante da continuidade
delitiva, prevista no art. 80 do CPM, uma vez que cada um dos 6 recebimentos de valores
indevidos representou o cometimento de um delito. E, tendo em vista o critério objetivo
adotado pelo Supremo Tribunal Federal (habeas corpus nº 131.871, de relatoria do Ministro
Dias Toffoli, 2ª Turma, julgado em 31/5/2016) e por esta Corte (apelação nº 7000687-
59.2023.7.00.0000, de relatoria do Ministro Carlos Augusto Amaral Oliveira, julgada em
18/3/2024), que fixa em 1/2 (metade) o quantum de aumento da pena quando há o
cometimento de 6 infrações, torno a pena definitiva em 4 anos de reclusão, em razão da
inexistência de outras causas de aumento ou de diminuição da pena.
Estabeleço o regime inicialmente aberto para o cumprimento de pena, nos
termos do art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal comum, e o direito de recorrer em
liberdade.
Porém, em razão do não atendimento aos requisitos previstos no art. 84 do
CPM, deixo de conceder o benefício do sursis ao apelante.
3.2. civil Meireles Alves Moresco Filho (art. 309 do CPM)
Utilizando o critério trifásico e observadas as circunstâncias judiciais previstas
no art. 69 do CPM, mormente o fato de se tratar, à época, de réu primário e sem antecedentes
penais comprovados nos autos, fixo a pena-base no mínimo legal, qual seja, 1 ano de
reclusão.
Na segunda fase, em razão da inexistência de agravantes ou de atenuantes, fica
a pena provisória mantida em 1 ano de reclusão.
Na terceira fase, como visto, é imperioso considerar a presença da causa de
aumento prevista no parágrafo único do art. 309 do CPM. Assim, procedo ao aumento da
pena em 1/3, alcançando o patamar de 1 ano e 4 meses de reclusão.
Ainda na terceira fase, verifica-se a existência da majorante da continuidade
delitiva, prevista no art. 80 do CPM, uma vez que cada um dos 6 pagamentos de valores
indevidos representou o cometimento de um delito. E, tendo em vista o critério objetivo
adotado pelo Supremo Tribunal Federal (habeas corpus nº 131.871, de relatoria do Ministro
Dias Toffoli, 2ª Turma, julgado em 31/5/2016) e por esta Corte (apelação nº 7000687-
59.2023.7.00.0000, de relatoria do Ministro Carlos Augusto Amaral Oliveira, julgada em
18/3/2024), que fixa em 1/2 (metade) o quantum de aumento da pena quando há o
cometimento de 6 infrações, fixo a pena em 2 anos de reclusão, em razão da inexistência de
outras causas de aumento ou de diminuição da pena.
Ressalte-se que, a despeito de qualquer consideração sobre a viabilidade de
celebração de acordos de colaboração premiada no âmbito da Justiça Militar da União – uma
vez que a questão não está em discussão no presente feito – observo que o acordo celebrado
entre o MPM e o civil Meireles Alves Moresco Filho o foi em estrita observância à técnica
7000315-76.2024.7.00.0000
40001369871 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

processual, além de ter sido homologado judicialmente, o que atesta sua regularidade e
legitimidade. Ademais, tem-se que as provas obtidas por meio desse instituto foram
relevantes para a formação da convicção para a sentença.
Assim, considerando o disposto no art. 4º da Lei nº 12.850/2013 (que trata
sobre as implicações da celebração do acordo de colaboração premiada), entendo que o Juízo
de 1ª instância acertou ao fazer incidir a redução da pena em 2/3 (dois terços), que havia sido
negociada no acordo, bem como ao substituir a pena privativa de liberdade por uma pena
restritiva de direitos (art. 44, § 2º, do CP), qual seja, a prestação de serviço à comunidade (art.
43, IV, do CP).
A pena aplicada nessas condições torna-se definitiva em 8 meses de reclusão.
Estabeleço o regime inicialmente aberto para o cumprimento de pena, nos
termos do art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal comum, e o direito de recorrer em
liberdade.
Ademais, cumpre repisar, mantenho a substituição da pena privativa de
liberdade por uma pena restritiva de direitos (art. 44, § 2º, do CP), qual seja, a prestação de
serviço à comunidade (art. 43, IV, do CP).
3.3. civil Joice Daiane dos Santos Rezes (art. 309 do CPM)
Utilizando o critério trifásico e observadas as circunstâncias judiciais previstas
no art. 69 do CPM, mormente o fato de se tratar, à época, de ré primária e sem antecedentes
penais comprovados nos autos, fixo a pena-base no mínimo legal, qual seja, 1 ano de
reclusão.
Na segunda fase, em razão da inexistência de agravantes ou de atenuantes, fica
a pena provisória mantida em 1 ano de reclusão.
Na terceira fase, como visto, é imperioso considerar a presença da causa de
aumento prevista no parágrafo único do art. 309 do CPM. Assim, procedo ao aumento da
pena em 1/3, alcançando o patamar de 1 ano e 4 meses de reclusão.
Ainda na terceira fase, verifica-se a existência da majorante da continuidade
delitiva, prevista no art. 80 do CPM, uma vez que cada um dos 6 pagamentos de valores
indevidos representou o cometimento de um delito. E, tendo em vista o critério objetivo
adotado pelo Supremo Tribunal Federal (habeas corpus nº 131.871, de relatoria do Ministro
Dias Toffoli, 2ª Turma, julgado em 31/5/2016) e por esta Corte (apelação nº 7000687-
59.2023.7.00.0000, de relatoria do Ministro Carlos Augusto Amaral Oliveira, julgada em
18/3/2024), que fixa em 1/2 (metade) o quantum de aumento da pena quando há o
cometimento de 6 infrações, fixo a pena em 2 anos de reclusão, em razão da inexistência de
outras causas de aumento ou de diminuição da pena.
Ressalte-se que, a despeito de qualquer consideração sobre a viabilidade de
celebração de acordos de colaboração premiada no âmbito da Justiça Militar da União – uma
vez que a questão não está em discussão no presente feito – observo que o acordo celebrado
entre o MPM e a civil Joice Daiane dos Santos Rezes o foi em estrita observância à técnica
7000315-76.2024.7.00.0000
40001369871 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

processual, além de ter sido homologado judicialmente, o que atesta sua regularidade e
legitimidade. Ademais, tem-se que as provas obtidas por meio desse instituto foram
relevantes para a formação da convicção para a sentença.
Assim, considerando o disposto no art. 4º da Lei nº 12.850/2013 (que trata
sobre as implicações da celebração do acordo de colaboração premiada), entendo que o Juízo
de 1ª instância acertou ao fazer incidir a redução da pena em 2/3 (dois terços), que havia sido
negociada no acordo, bem como ao substituir a pena privativa de liberdade por uma pena
restritiva de direitos (art. 44, § 2º, do CP), qual seja, a prestação de serviço à comunidade (art.
43, IV, do CP).
A pena aplicada nessas condições torna-se definitiva em 8 meses de reclusão.
Estabeleço o regime inicialmente aberto para o cumprimento de pena, nos
termos do art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal comum, e o direito de recorrer em
liberdade.
Ademais, cumpre repisar, mantenho a substituição da pena privativa de
liberdade por uma pena restritiva de direitos (art. 44, § 2º, do CP), qual seja, a prestação de
serviço à comunidade (art. 43, IV, do CP).
4. Dispositivo
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer dos recursos de apelação, de negar
provimento ao apelo defensivo e de dar provimento ao apelo ministerial para, mantida a
condenação, , fixar a pena do Capitão do Exército ​Jean Patrick de Aquino Silveira​ em 4
(quatro) anos de reclusão, como incurso no art. 308, § 1º, do Código Penal Militar (CPM),
por 6 (seis) vezes, c/c o caput do art. 80 do CPM, estabelecer o regime prisional inicialmente
aberto, consoante a redação da alínea "c" do § 2º do art. 33 do Código Penal, sem o benefício
do sursis e com o direito de recorrer em liberdade; fixar a pena do civil ​Meireles Alves
Moresco Filho​ em 8 (oito) meses de reclusão, como incurso no art. 309, parágrafo único, do
CPM, por 6 (seis) vezes, c/c o caput do art. 80 do CPM, a substituição da pena de reclusão
pela pena restritiva de direitos de prestação de serviço à comunidade, conforme art. 44, § 2º,
do Código Penal, c/c o art. 43, IV, do Código Penal, com o regime prisional inicialmente
aberto, nos termos da alínea "c" do § 2º do art. 33 do Código Penal, em caso de
descumprimento injustificado da restrição imposta, conforme art. 44, § 4º, do Código Penal, e
o direito de recorrer em liberdade; fixar a pena da civil ​Joice Daiane dos Santos Rezes​ em 8
(oito) meses de reclusão, como incursa no art. 309, parágrafo único, do CPM, por 6 (seis)
vezes, c/c o caput do art. 80 do CPM, a substituição da pena de reclusão pela pena restritiva
de direitos de prestação de serviço à comunidade, conforme art. 44, § 2º, do Código Penal,
c/c o art. 43, IV, do Código Penal, com o regime prisional inicialmente aberto, nos termos da
alínea "c" do § 2º do art. 33 do Código Penal, em caso de descumprimento injustificado da
restrição imposta, conforme o art. 44, § 4º do Código Penal, e o direito de recorrer em
liberdade.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei
11.419. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001369871v10 e do código CRC 32ae04f6.
7000315-76.2024.7.00.0000
40001369871 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 04/04/2025, às 15:23:52
7000315-76.2024.7.00.0000
40001369871 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR